Tribunal: STM
Processo: 7000826-79.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO

MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.

UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

MÉRITO. APELO DEFENSIVO. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE

DA CONDUTA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS

CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA

PENA. ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA

FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DANO SIMPLES. ART. 259 DO

CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS

QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO

REO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA ATITUDE DE

INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO

ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO MILITAR. CONSTRANGIMENTO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 232 DA LEI Nº

8.069/90. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARTIGO 222, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO

RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

Considerando a dicção do § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, no sentido de que, no caso

de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas

à cada crime considerado isoladamente, deve ser reconhecida e declarada a prescrição da

pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação à condenação pelo delito

de dano simples, uma vez que, considerando que à época do fato delituoso o Réu era menor de

21 (vinte e um) anos de idade, transcorreu o lapso prescricional de 1 (um) ano entre a Decisão

que recebeu o aditamento da Denúncia, em 10 de julho de 2020, e a publicação da Sentença

condenatória de primeiro grau, ocorrida no dia 4 de outubro de 2021, nos termos do inciso VII e

o § 1º do artigo 125 do Código Penal Militar, c/c o art. 129 do referido Códex Castrense.

Preliminar de extinção da punibilidade acolhida. Decisão unânime.

Embora a argumentação defensiva não tenha trazido uma linha sequer dos motivos da arguição

de nulidade, o que leva a crer, inclusive, ter-se tratado de erro material no pedido, ainda assim,

o pleito não merece acolhida. Conforme se evidencia da Peça Acusatória, a Denúncia formulada

em 21 de janeiro de 2020 pelo Ministério Público Militar, bem como o seu posterior Aditamento

ocorrido em 1º de julho de 2020, descreveram minuciosa e escorreitamente os fatos relativos às

condutas perpetradas pelo Réu, preenchendo, pois, os requisitos delineados pelos arts. 77 e 78

do Código de Processo Penal Militar sem que houvesse qualquer insurgência relativa a eventuais

nulidades ao longo da instrução processual, tampouco nas Alegações Escritas e na própria

Audiência de Julgamento.

Nesse contexto, considerando a dicção da alínea "a" do artigo 504 do Código de Processo Penal

Militar, segundo o qual as nulidades da instrução do processo deverão ser arguidas no prazo para

a apresentação das alegações escritas, o pedido defensivo resta absolutamente precluso, até

mesmo porque diz respeito a eventual inépcia da Peça Pórtico.

Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.

1) Apelo da Defensoria Pública da União:

1.1 Injúria Real

No crime de injúria real, o autor ofende moralmente o sujeito passivo com agressões físicas que,

por sua natureza ou pelo meio empregado, são humilhantes, sendo certo que o elemento

subjetivo do tipo penal incursionador é o dolo consubstanciado na intenção especial de ofender,

magoar, macular a honra alheia.

A toda evidência, até mesmo pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, os

Ofendidos foram submetidos à ofensa aviltante mesmo após estarem rendidos e de joelhos em

local sujeito à Administração Militar, razão pela qual a conduta perpetrada pelo Réu encontra

perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 217 do Código Penal Militar.

O estrito cumprimento do dever legal, quando muito, alberga a conduta do Acusado tão somente

em relação à abordagem para averiguação dos Ofendidos que, a toda evidência, encontravam-se

em local sujeito à Administração Militar. Todavia, o modus operandi após a contenção foi de todo

equivocado e caracterizou a prática criminosa.

É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites

abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a

repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas

as fases da dosimetria.

Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, ao analisar o art. 69 do

Código Penal Militar, o Conselho Julgador de primeiro grau considerou como desfavoráveis as

circunstâncias judiciais relativas ao lugar do crime, bem como a atitude de insensibilidade,

indiferença ou não arrependimento.

Embora, de fato, os autos demonstrem que o Acusado e os demais integrantes da Patrulha, ao

retornarem para a sede do Batalhão, não reportaram a ocorrência, em verdadeiro "acordo de

cavalheiros" após a orientação do próprio Acusado de que fossem omitidas as agressões e os

danos contra os Ofendidos, tendo sido o delito descoberto, tão somente, porque os Civis

alertaram os seus pais que, por sua vez, denunciaram as agressões na Seção de Inteligência da

Unidade, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser questionado pela Defesa constituída

sobre as circunstâncias narradas na Denúncia, o Réu declarou que "(...) se eu pudesse voltar no

tempo, teria feito tudo diferente, com a cabeça que tenho hoje, com a experiência do Batalhão na

minha vida militar. Teria feito tudo diferente.".

Nada obstante essa constatação, é adequada a majoração da pena-base em 1 (um) mês em

relação ao mínimo legal, perfazendo, portanto, 2 (dois) meses de detenção, tendo em vista que

a fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos Pretórios e na

doutrina, uma vez que apenas se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis tem

cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão

mínima feita pelo legislador, recaindo, portanto, na discricionariedade anteriormente delineada.

1.2 Dano Simples

O delito de dano (simples, atenuado ou qualificado) se consuma com a efetiva destruição,

inutilização, deterioração ou desaparecimento da coisa alheia. Destruir significa quebrar

totalmente, fazer em pedaços, desfazer, subverter a coisa, e que fazer desaparecer resume-se no

ato de sumir, tornar inalcançável.

As circunstâncias descritas e comprovadas ao longo da instrução processual revelam, a toda

evidência, que a atitude correta que deveria ter sido procedida pelo Acusado seria a de recolher

os objetos, jamais determinar que fossem retirados dos Ofendidos para, posteriormente, quebrar

o aparelho celular e arremessá-lo, juntamente com as correntes, na direção do matagal, o que,

inclusive, redundou na perda dos objetos pertencentes aos Civis.

Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, ao analisar o art. 69 do

Código Penal Militar, o Conselho Julgador de primeiro grau considerou como desfavoráveis as

circunstâncias judiciais relativas ao lugar do crime e ao modo de execução, bem como a atitude

de insensibilidade, indiferença ou não arrependimento.

Embora, de fato, os autos demonstrem que o Acusado e os demais integrantes da Patrulha, ao

retornarem para a sede do Batalhão, não reportaram a ocorrência, em verdadeiro "acordo de

cavalheiros" após a orientação do próprio Acusado de que fossem omitidas as agressões e os

danos contra os Ofendidos, tendo sido o delito descoberto, tão somente, porque os Civis

alertaram os seus pais que, por sua vez, denunciaram as agressões na Seção de Inteligência da

Unidade, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser questionado pela Defesa constituída

sobre as circunstâncias narradas na Denúncia, o Réu declarou que "(...) se eu pudesse voltar no

tempo eu teria feito tudo diferente, com a cabeça que eu tenho hoje, com a minha experiência do

Batalhão na minha vida militar. Teria feito tudo diferente.".

Nada obstante essa constatação, é adequada a majoração da pena-base em 1 (um) mês em

relação ao mínimo legal, perfazendo, portanto, 4 (quatro) meses de detenção, tendo em vista

que a fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos Pretórios e

na doutrina, uma vez que apenas se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis tem

cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão

mínima feita pelo legislador, recaindo, portanto, na discricionariedade anteriormente delineada.

Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime.

2) Apelo do Ministério Público Militar:

Constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos para que

deixe de fazer. A violência e a grave ameaça são os meios primários de se cometer o delito de

constrangimento ilegal.

Os argumentos ministeriais partem da premissa, de todo equivocada, de que os Ofendidos teriam

sido colocados de joelhos, com as mãos na cabeça para serem agredidos pelos militares

integrantes da Patrulha, o que, a toda evidência, não corresponde à realidade, a uma porque as

agressões desferidas, aqui identificadas como os tapas no rosto dos Civis, tiveram outro contexto

o qual foi relacionado ao delito de injúria real, pelo qual, inclusive, os Sargentos foram

condenados.

Em segundo lugar, se o constrangimento ilegal não poderia ser reconhecido na conduta dos

Sargentos, quiçá o seria para o Cabo e os demais Soldados integrantes da Patrulha, até mesmo

pela posição hierárquica desses militares, bem como porque, por ocasião da abordagem, cujo

procedimento foi absolutamente correto até a contenção dos Civis, eles não participaram desse

ato, senão para guarnecer a retaguarda sem que proferissem qualquer ordem ou palavra de

cunho ofensivo que pudesse constranger os Ofendidos que, sabidamente, foram encontrados em

atitude suspeita em área sujeita à Administração Militar.

Afinal, o local onde foram encontrados era situado nos fundos da Unidade Militar, fazendo divisa

com uma região conhecidamente perigosa e que, segundo as provas testemunhais, era

rotineiramente utilizada para o consumo de substâncias entorpecentes, bem como era lugar no

qual foram abandonados veículos produtos de ilícitos cometidos nas cercanias da Organização.

Os autos revelam que, nas circunstâncias em que foram encontrados no interior do

aquartelamento, os Ofendidos, em absoluto, teriam sido submetidos a constrangimento.

Nesse contexto, tanto quanto se revela atípica a conduta descrita no art. 222 do Código Penal

Militar, o mesmo raciocínio vale para a conduta tipificada no art. 232 da Lei nº 8.069/90, que

atribui responsabilidade criminal a quem submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,

guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Os tipos, portanto, possuem a mesma

essência, tratando-se o segundo de conduta dirigida a quem constranger criança ou adolescente.

Portanto, absolutamente necessária e justificada a abordagem realizada nos Civis, naquilo que

diz respeito à contenção para averiguação.

Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000826-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JOSÉ
VITOR CAROLINO DA SILVA, DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, CLEBSON MARIO SOUZA DE
ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declarou extinta
a punibilidade do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA do crime descrito no
art. 259 do Código Penal Militar, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o inciso
VII e o § 1º do artigo 125, e com o art. 129, todos do Estatuto Repressivo
Castrense; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, por inépcia da
Denúncia, suscitada pela Defensoria Pública da União. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, negou provimento ao Apelo ministerial e deu provimento
parcial ao Apelo defensivo, para readequar a pena do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS em 1 (um) ano de detenção, como incurso nos arts. 217 e
259, c/c os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, com a exclusão do
reconhecimento da circunstância judicial da atitude de insensibilidade,
indiferença e não arrependimento, mantidos o benefício do sursis, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade, nos termos da
Sentença condenatória de primeiro grau, de 4 de outubro de 2021, proferida nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000027-54.2020.7.07.0007, consoante voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000826-79.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS.
APELADOS:
CLEBSON MARIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, DYEGO
ALVES DA LUZ DIAS, JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA,
PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
NÃO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA
DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO
ARREPENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-
BASE. DANO SIMPLES. ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DO
RECONHECIMENTO DA ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO
ARREPENDIMENTO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONSTRANGIMENTO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 232 DA LEI Nº 8.069/90.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ARTIGO 222, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Considerando a dicção do § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, no sentido de que, no
caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena
unificada, mas à cada crime considerado isoladamente, deve ser reconhecida e declarada a
prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação à
condenação pelo delito de dano simples, uma vez que, considerando que à época do fato
delituoso o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, transcorreu o lapso
prescricional de 1 (um) ano entre a Decisão que recebeu o aditamento da Denúncia, em 10
de julho de 2020, e a publicação da Sentença condenatória de primeiro grau, ocorrida no
dia 4 de outubro de 2021, nos termos do inciso VII e o § 1º do artigo 125 do Código Penal
Militar, c/c o art. 129 do referido Códex Castrense.
Preliminar de extinção da punibilidade acolhida. Decisão unânime.
Embora a argumentação defensiva não tenha trazido uma linha sequer dos motivos da
arguição de nulidade, o que leva a crer, inclusive, ter-se tratado de erro material no
pedido, ainda assim, o pleito não merece acolhida. Conforme se evidencia da Peça
Acusatória, a Denúncia formulada em 21 de janeiro de 2020 pelo Ministério Público Militar,
bem como o seu posterior Aditamento ocorrido em 1º de julho de 2020, descreveram

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
minuciosa e escorreitamente os fatos relativos às condutas perpetradas pelo Réu,
preenchendo, pois, os requisitos delineados pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar sem que houvesse qualquer insurgência relativa a eventuais nulidades ao
longo da instrução processual, tampouco nas Alegações Escritas e na própria Audiência de
Julgamento.
Nesse contexto, considerando a dicção da alínea "a" do artigo 504 do Código de Processo
Penal Militar, segundo o qual as nulidades da instrução do processo deverão ser arguidas
no prazo para a apresentação das alegações escritas, o pedido defensivo resta
absolutamente precluso, até mesmo porque diz respeito a eventual inépcia da Peça
Pórtico.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
1) Apelo da Defensoria Pública da União:
1.1 Injúria Real
No crime de injúria real, o autor ofende moralmente o sujeito passivo com agressões físicas
que, por sua natureza ou pelo meio empregado, são humilhantes, sendo certo que o
elemento subjetivo do tipo penal incursionador é o dolo consubstanciado na intenção
especial de ofender, magoar, macular a honra alheia.
A toda evidência, até mesmo pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução
processual, os Ofendidos foram submetidos à ofensa aviltante mesmo após estarem
rendidos e de joelhos em local sujeito à Administração Militar, razão pela qual a conduta
perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 217 do
Código Penal Militar.
O estrito cumprimento do dever legal, quando muito, alberga a conduta do Acusado tão
somente em relação à abordagem para averiguação dos Ofendidos que, a toda evidência,
encontravam-se em local sujeito à Administração Militar. Todavia, o modus operandi após a
contenção foi de todo equivocado e caracterizou a prática criminosa.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, ao analisar o art.
69 do Código Penal Militar, o Conselho Julgador de primeiro grau considerou como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas ao lugar do crime, bem como a atitude
de insensibilidade, indiferença ou não arrependimento.
Embora, de fato, os autos demonstrem que o Acusado e os demais integrantes da Patrulha,
ao retornarem para a sede do Batalhão, não reportaram a ocorrência, em verdadeiro
"acordo de cavalheiros" após a orientação do próprio Acusado de que fossem omitidas as
agressões e os danos contra os Ofendidos, tendo sido o delito descoberto, tão somente,
porque os Civis alertaram os seus pais que, por sua vez, denunciaram as agressões na
Seção de Inteligência da Unidade, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser
questionado pela Defesa constituída sobre as circunstâncias narradas na Denúncia, o Réu
declarou que "(...) se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente, com a cabeça
que tenho hoje, com a experiência do Batalhão na minha vida militar. Teria feito tudo
diferente.".
Nada obstante essa constatação, é adequada a majoração da pena-base em 1 (um) mês
em relação ao mínimo legal, perfazendo, portanto, 2 (dois) meses de detenção, tendo em
vista que a fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos
Pretórios e na doutrina, uma vez que apenas se todas as circunstâncias judiciais forem
favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se
acima da previsão mínima feita pelo legislador, recaindo, portanto, na discricionariedade
anteriormente delineada.
1.2 Dano Simples
O delito de dano (simples, atenuado ou qualificado) se consuma com a efetiva destruição,
inutilização, deterioração ou desaparecimento da coisa alheia. Destruir significa quebrar
totalmente, fazer em pedaços, desfazer, subverter a coisa, e que fazer desaparecer
resume-se no ato de sumir, tornar inalcançável.
As circunstâncias descritas e comprovadas ao longo da instrução processual revelam, a
toda evidência, que a atitude correta que deveria ter sido procedida pelo Acusado seria a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
de recolher os objetos, jamais determinar que fossem retirados dos Ofendidos para,
posteriormente, quebrar o aparelho celular e arremessá-lo, juntamente com as correntes,
na direção do matagal, o que, inclusive, redundou na perda dos objetos pertencentes aos
Civis.
Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, ao analisar o art.
69 do Código Penal Militar, o Conselho Julgador de primeiro grau considerou como
desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas ao lugar do crime e ao modo de
execução, bem como a atitude de insensibilidade, indiferença ou não arrependimento.
Embora, de fato, os autos demonstrem que o Acusado e os demais integrantes da Patrulha,
ao retornarem para a sede do Batalhão, não reportaram a ocorrência, em verdadeiro
"acordo de cavalheiros" após a orientação do próprio Acusado de que fossem omitidas as
agressões e os danos contra os Ofendidos, tendo sido o delito descoberto, tão somente,
porque os Civis alertaram os seus pais que, por sua vez, denunciaram as agressões na
Seção de Inteligência da Unidade, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser
questionado pela Defesa constituída sobre as circunstâncias narradas na Denúncia, o Réu
declarou que "(...) se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito tudo diferente, com a
cabeça que eu tenho hoje, com a minha experiência do Batalhão na minha vida militar.
Teria feito tudo diferente.".
Nada obstante essa constatação, é adequada a majoração da pena-base em 1 (um) mês
em relação ao mínimo legal, perfazendo, portanto, 4 (quatro) meses de detenção, tendo
em vista que a fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência
dos Pretórios e na doutrina, uma vez que apenas se todas as circunstâncias judiciais forem
favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se
acima da previsão mínima feita pelo legislador, recaindo, portanto, na discricionariedade
anteriormente delineada.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime.
2) Apelo do Ministério Público Militar:
Constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos para
que deixe de fazer. A violência e a grave ameaça são os meios primários de se cometer o
delito de constrangimento ilegal.
Os argumentos ministeriais partem da premissa, de todo equivocada, de que os Ofendidos
teriam sido colocados de joelhos, com as mãos na cabeça para serem agredidos pelos
militares integrantes da Patrulha, o que, a toda evidência, não corresponde à realidade, a
uma porque as agressões desferidas, aqui identificadas como os tapas no rosto dos Civis,
tiveram outro contexto o qual foi relacionado ao delito de injúria real, pelo qual, inclusive,
os Sargentos foram condenados.
Em segundo lugar, se o constrangimento ilegal não poderia ser reconhecido na conduta
dos Sargentos, quiçá o seria para o Cabo e os demais Soldados integrantes da Patrulha, até
mesmo pela posição hierárquica desses militares, bem como porque, por ocasião da
abordagem, cujo procedimento foi absolutamente correto até a contenção dos Civis, eles
não participaram desse ato, senão para guarnecer a retaguarda sem que proferissem
qualquer ordem ou palavra de cunho ofensivo que pudesse constranger os Ofendidos que,
sabidamente, foram encontrados em atitude suspeita em área sujeita à Administração
Militar.
Afinal, o local onde foram encontrados era situado nos fundos da Unidade Militar, fazendo
divisa com uma região conhecidamente perigosa e que, segundo as provas testemunhais,
era rotineiramente utilizada para o consumo de substâncias entorpecentes, bem como era
lugar no qual foram abandonados veículos produtos de ilícitos cometidos nas cercanias da
Organização.
Os autos revelam que, nas circunstâncias em que foram encontrados no interior do
aquartelamento, os Ofendidos, em absoluto, teriam sido submetidos a constrangimento.
Nesse contexto, tanto quanto se revela atípica a conduta descrita no art. 222 do Código
Penal Militar, o mesmo raciocínio vale para a conduta tipificada no art. 232 da Lei nº
8.069/90, que atribui responsabilidade criminal a quem submeter criança ou adolescente
sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Os tipos,
portanto, possuem a mesma essência, tratando-se o segundo de conduta dirigida a quem
constranger criança ou adolescente.
Portanto, absolutamente necessária e justificada a abordagem realizada nos Civis, naquilo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
que diz respeito à contenção para averiguação.
Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar e em declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA do
crime descrito no art. 259 do Código Penal Militar, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o inciso VII e o § 1º
do artigo 125, e com o art. 129, todos do Estatuto Repressivo Castrense; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade, por inépcia da Denúncia, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial e em dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, para readequar a pena do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS em 1 (um) ano de detenção,
como incurso nos arts. 217 e 259, c/c os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, com a exclusão do
reconhecimento da circunstância judicial da atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento,
mantidos o benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade,
nos termos da Sentença condenatória de primeiro grau, de 4 de outubro de 2021, proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000027-54.2020.7.07.0007.

Brasília, 2 a 5 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS.
APELADOS:
CLEBSON MARIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, DYEGO
ALVES DA LUZ DIAS, JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA,
PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos dos seguintes Recursos de Apelação interpostos contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de outubro de 2021:

1) Defensoria Pública da União, atuando em favor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, condenado
à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções dos arts. 217 e 259, c/c o artigo 9º, inciso II,
alínea "b", o artigo 53, caput, e o art. 79, todos do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade;

2) Ministério Público Militar, em desfavor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, do ex-3º Sgt Ex
CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE e do ex-Sd Ex JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA SILVA, absolvidos dos
crimes de Constrangimento Ilegal, previsto no art. 222 do Código Penal Militar e de Constrangimento a
Criança ou Adolescente, encartado no art. 232 da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar; bem como do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, absolvido dos
crimes de Constrangimento Ilegal, previsto no art. 222, Furto Simples, capitulado no artigo 240, caput, e
Injúria Real, elencado no art. 217, todos do Código Penal Militar, bem como de Constrangimento a Criança
ou Adolescente, encartado no art. 232 da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 21 de janeiro de 2020, nos seguintes termos:

"(...) 1. DOS FATOS:
Narram os autos do IPM n° 141-27 que os denunciados, no dia 28 de fevereiro de 2019,
foram regularmente escalados para realizarem a Patrulha de Verificação de Área (PVA), no
interior da área de instrução do 4º Batalhão de Comunicações, conforme mostra a Escala
de Serviço do dia do ocorrido (fls. 29 a 33).
Os militares da PVA percorreram por uma trilha próxima ao campo do Pacheco, cerca de 50
metros de distância dentro da área do 4º Batalhão de Comunicações, quando o Sd Inaldo e
o 3º Sgt Fernandes Ramos avistaram uma movimentação incomum na mata do Batalhão,
um volume de cor vermelha se movendo dentro da mata que chamou a atenção da
patrulha, conforme depoimento do Sd Inaldo (fl. 50) e do 3° Sgt Fernandes Ramos (fl. 96).
Neste momento, a patrulha se dividiu, seguindo ordem do 3° Sgt Clebson com a finalidade
de verificar essa movimentação suspeita dentro da mata, afirmou o mesmo em seu
depoimento.
Chegando ao local, a patrulha se deparou com dois civis, Alef Damasceno Rosal
(citado em todos os depoimentos dos militares como "o rapaz do cabelo rosa" na ocasião)
e Antony Lineker Galdino. Eles estavam sentados num tronco de árvore próximo à
trilha na qual a Patrulha se deslocava. Em depoimento os civis declaram que estavam
nesse local colhendo e comendo frutos (fls. 37 e 54).
Todos os militares declararam em seus interrogatórios que sentiram cheiro de maconha.
Também foi visto um cigarro na mão do Sr. Alef pelo 3º Sgt Fernandes Ramos (fl.97) e um
saquinho de plástico com sementes encontrado no local pelo Sd Alexandrino (fl.73).
Entretanto, apesar de alegarem terem visto estes materiais suspeitos, que dão indícios de
consumo de entorpecentes ilícitos, nenhum material foi apreendido, assim não sendo
possível a realização da perícia e nem imputação de crime.
Seguindo a abordagem, os Soldados Inaldo, Carolino e Alexandrino permaneceram
realizando a segurança do perímetro, enquanto o 3º Sgt Clebson, o 3º Sgt Fernandes
Ramos e o Cb Da Luz realizaram a revista nos dois civis. O Sr Alef Damasceno Rosa
permaneceu inquieto e deu indícios de querer se evadir do local. Dessa forma, o 3º Sgt
Fernandes Ramos desferiu um tapa no rosto do Sr Alef a fim de que ele parasse de mexer e
cooperasse com a revista, conforme depoimento do Sgt Fernandes Ramos (fl.97). Segundo
o relato do Sd Inaldo e do Sd Alexandrino, o Sgt Clebson e o Cb Da luz também desferiram
tapas no civil Alef. Segundo depoimento do Sd Carolino, o Cb Da Luz também chegou a dar
um tapa no rosto do Sr. Alef (identificado pelos cabelos pintados de cor rosa na ocasião)
durante a revista. Segundo depoimento do próprio Cb Da Luz (fl.92), este deu um tapa na
nuca do civil Antony por ocasião do início da abordagem. Todavia estas declarações de
lesões leves não guardam consistência em provas, haja vista que, em face do lapso
temporal em que foi realizado o Exame Médico Pericial (fls. 193 a 199) nos civis, já não
existiam mais marcas de lesões corporais recentes. Para muitas perguntas feitas ao Médico
Perito foi respondido "não sou capaz de responder, pois o fato ocorreu há vários meses".
Segundo depoimento do civil Alef, seu celular estava no chão "tocando música" e, ao ser
revistado, sentiu um dos militares, que não soube identificar, pois estava de costas, retirar
a corrente de prata que usava no pescoço. (fl.38)
Segundo depoimento do Sr Antony Lineker Galdino na fl.55, um dos militares retirou a
corrente de seu pescoço e uma segunda corrente do pescoço de seu primo, mas que não
sabe identificá-lo. Nenhum dos militares relatou ter retirado as correntes dos civis, porém,
segundo depoimento do Sd Inaldo e do Sd Alexandrino, as primeiras pessoas a serem
vistas com as correntes foram o Sd Carolino e o Cb Da Luz. (fl. 50 e 77).
O procedimento de retirada de objetos dos civis, os quais os militares realizaram no
momento da abordagem, é comum visando à verificação da (i)licitude da posse dos
objetos, se pertencem aos civis ou se foram roubados, devendo ser apreendidos (quando
não devolvidos ao seu dono) e registrados formalmente. Esta autorização abrange todas as
pessoas que estejam no local na abordagem. A abordagem normalmente se destina a
identificar a pessoa e inclui revista pessoal, que consiste em revistar a pessoa e seus
objetos, contidos ou não em bolsas.
Assim se caracteriza a busca pessoal no art. 180 do Código de Processo Penal Militar. Na
falta dessas formalidades, há prova de cometimento de crime, pois os objetos retirados dos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
civis não foram devolvidos. Assim que a Patrulha se reagrupou, o Sgt Clebson resolveu
liberar os civis e chegou a dar um empurrão no Sr Alef, conforme depoimento do Sgt
Clebson. Os civis se evadiram do local, dirigindo-se ao Campo do Pacheco. O celular o qual
o Sr Alef alega ser proprietário, e que havia ficado no chão, foi recolhido pelo Sd Carolino,
segundo relatos do Sgt Fernandes Ramos. A seguir, o Sgt Fernandes Ramos deu
ordem para que o Sd Carolino quebrasse e jogasse fora o celular e a corrente que
estavam em sua mão na mata do 4ºB Com, ao que o Sd Carolino obedeceu, visto
em seu depoimento na fl.70. A outra corrente foi vista pela última vez pelo Sd Carolino
nas mãos do Cb Da Luz, que a apanhou no chão, e alega tê-la jogado na mata do 4° B Com.
Por fim, a patrulha retomou seu itinerário de deslocamento, passando pelo campo do
Pacheco, onde foi alvo de gritos de acusação da população local: "Ladrão!". A patrulha, por
sua vez, retornou à sede do 4ºB Com.
2. DA MATERIALIDADE DELITIVA
Levando em consideração que não é crime praticado pelo Sd Carolino a conduta
perpetrada de quebrar o celular e jog á -lo fora, juntamente com uma das
correntes a mando do Sgt Fernandes Ramos, porque nesse caso incide a causa
excludente de culpabilidade da obediência hierárquica (art.38, b, do CPM). Portanto, a
conduta perpetrada pelo Sgt Fernandes Ramos, nesse diapasão, é o de DANO (art. 259,
caput, do CPM), em face de o militar ter consciente e voluntariamente, ter dado
ordem direta ao Sd Carolino de quebrar o celular do ofendido, desse modo
consumando o delito.
Ademais, para reparação do dano causado, à s fls. 201 a 205 foram
apresentados ao Encarregado do IPM, no dia 10 de outubro de 2019, pela Sr.ª
CYNARA SOUZA DAMASCENO (37 anos, natural de Paulista-PE, filha de Edvaldo Zacarias
Damasceno e Delinalva Dias de Souza Damasceno, em união estável, cuidadora de idosos,
residente à Rua Babaçulândia, n° 83, Bairro Pacheco, CEP 50930 260, portador da cédula
de identificação 6.481.361 SDS-PE), os seguintes documentos quanto aos bens do
civil ALEF DAMASCENO:
1) Cupom Fiscal e Certificado de Garantia de sua corrente, no valor de R$ 225,00;
2) Cupom Fiscal do celular extraviado no valor de R$ 417,30, divididos em 15 parcelas com
juros.
Quanto ao civil ANTONY LINEKER GALDINO não foi apresentado nenhum documento
referente ao Cupom Fiscal da sua corrente.
3. DA CONCLUSÃO
Nota-se que o denunciado incorreu na conduta tipificada no art. 259, caput, do Código
Penal Militar (DANO), verbis:
" Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa
alheia : "
Pena - detenção, até seis meses.
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em
todos os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar o 3 º Sgt
PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS como incurso no art. 259, caput, do Código
Penal Militar (Dano) (...)" (Grifos no original).

Nessa mesma data, o Órgão ministerial ofereceu Promoção de Arquivamento do Inquérito Policial Militar,
com esteio no art. 397 do Código de Processo Penal Militar, requerendo:

"(...) o ARQUIVAMENTO dos autos:
1) Quanto ao suposto delito de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) praticado pelos civis,
uma vez que incorreram em erro de fato essencial (art. 36, caput, do CPM), o que exclui a
tipicidade penal formal subjetiva.
2) Quanto aos supostos delitos de furto (art. 240 do CPM) e roubo (art. 242 do CPM)
praticados pelos militares da Patrulha, em face da inexistência de animus rem sibi habendi
e da inexistência de constragimento ilegal à subtração dos bens dos civis, o que exclui a
tipicidade penal formal objetiva e subjetiva.
3) Quanto ao dano simples ao celular praticado pelo Sd Carolino (art. 259 do CPM), uma
vez que ele perpetrou o injusto penal militar seguindo rigorosamente ordem não
manifestamente criminosa do Sgt Fernandes Ramos, sendo afastada a culpabilidade militar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
do inferior (art. 38, b, do CPM).".

Consta dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) DIEx nº 12-S2/4º B Com, de 7 de março de 2019, no qual o Auxiliar da 2ª Seção, ST Ex Gustavo Florentino
Pinto informou ao Chefe da 2ª Seção que:

"(...) no dia 1º de março de 2019, por volta das 08h 00mim, a Sra. CYNARA DE SOUZA
DAMASCENO (CPF: 045.630.444-40) e o Sr. JOÃO CARLOS GALDINO FERREIRA (CPF:
043.410.504-00), dirigiram-se a este Batalhão e relataram que por ocasião da realização da
Patrulha de Vigilância de Área ocorrida no período da tarde do dia 28 de fevereiro de 2019,
seus parentes, o maior de idade ALEF DAMASCENO ROSA (filho da Sra. CYNARA) e o menor
de idade ANTONY LINEKER GALDINO (sobrinho do Sr. JOÃO), tiveram supostamente 01 (um)
celular e 02 (dois) cordões (bijuterias de pescoço) subtraídos pelos integrantes da Patrulha
de Vigilância.
2. Também relataram, que por ocasião da abordagem realizada pelos integrantes da
Patrulha, que seus parentes sofreram supostas agressões (...)";

2) Portaria Nr 014-SSAJ/1ª Seção/4º B Com, de 7 de março de 2019, do Comandante do 4º Batalhão de
Comunicações, determinando a instauração de Inquérito Policial Militar, a fim de apurar "(...) conduta
possivelmente praticada pelos integrantes da Patrulha de Vigilância de Área (PVA), no dia 28 de fevereiro de
2019, caracterizando indícios de crime capitulado no Código Penal Militar (...)";

3) Cópia do Boletim Interno nº 41/2019, no qual constam os Acusados na "ESCALA DE SERVIÇO PARA O DIA
28 FEV 19 (Qui)", para a função de Patrulha de Verificação de Área (PVA);

4) DIEx nº 012-IPM, de 8 de outubro de 2019, no qual o Encarregado do IPM solicitou ao Médico Perito do 4º
Batalhão de Comunicações a realização de "(...) exame de corpo de delito indireto nos civis Alef Damasceno
Rosa e Antony Lineker Galdino no dia 10 de outubro de 2019 (...) a fim de compor autos de IPM (...)";

5) Exame Médico Pericial realizado no Ofendido Civil Alef Damasceno Rosa em 10 de outubro de 2019, no
qual restou consignado que:

"(...) 2. Resultados obtidos do exame físico:
2.1. Descrição das lesões:
Periciado apresenta lesões hipercrômicas em região de fossa ilíaca esquerda, o mesmo
relata que as lesões são frutos da agressão. Apresenta ainda lesões hipercrômicas e
calosidades em ambos os joelhos, segundo o mesmo originárias da mesma agressão.
2.2. Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando?
No momento não.
2.3. Qual o instrumento ou meio que a produziu?
No momento por falta de lesões não posso afirmar se foi usado algum instrumento (...)";

6) Exame Médico Pericial realizado no Ofendido Civil Antony Lineker Galdino em 10 de outubro de 2019, no
qual foi consignado que:

"(...) 2. Resultados obtidos do exame físico:
2.1. Descrição das lesões:
Pigmentação escura em região de coluna lombar. Segundo periciado fruto da agressão.
2.2. Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando?
No momento não existe comprometimento da integridade física do periciado. Periciado em
boas condições físicas no momento.
2.3. Qual o instrumento ou meio que a produziu?
Por falta de lesões presentes no momento não sou capaz de afirmar se foi usado algum
tipo de instrumento (...)".

A Denúncia foi recebida em Decisão de 14 de fevereiro de 2020, tendo sido o 3º Sgt Ex PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS devidamente citado em 9 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Nessa mesma data, o Juízo a quo decidiu, ainda, com fundamento no art. 397 do Código de Processo Penal
Militar:

"(...) ACOLHER o pedido de arquivamento relativamente (a) ao crime de Ingresso
Clandestino, supostamente praticado pelos civis ALEF DAMASCENO ROSA e ANTONY
LINEKER GALDINO; e (b) à subtração de um cordão/corrente e de um aparelho celular pelos
militares que integraram a Patrulha;
NÃO ACOLHER o pedido de arquivamento relativamente (a) à subtração de um
cordão/corrente pelo Cb DIEGO ALVES DA LUZ DIAS; (b) ao crime de Dano referente a um
aparelho celular e a um dos cordões/correntes, praticado em tese pelo Sd JOSÉ VÍTOR
CAROLINO DA SILVA; e (c) às agressões praticadas contra os civis, perpetradas, em tese,
pelo 3º Sgt CLEBSON MARIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, 3º Sgt PEDRO LUIS FERNANDES
RAMOS e Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS.
Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar, na forma do art.
397, parte final, do Código de Processo Penal Militar.".

Em consequência, por intermédio da Portaria nº 67 /PGJM, de 2 de abril de 2020, o Procurador-Geral da
Justiça Militar designou novo Promotor de Justiça Militar para aditar a Denúncia já apresentada, sob o
fundamento segundo o qual:

"(...) Os relatos dos civis abordados e os depoimentos dos próprios militares fornecem
indícios suficientes de autoria em desfavor dos sargentos e do cabo pela prática de abuso
de autoridade contra ALEF DAMASCENO ROSA e do crime previsto no art. 232 do ECA
contra ANTONY LINEKER GALDINO (menor).
Do mesmo modo, apontam elementos suficientes quanto à subtração de uma das
correntes pelo Cb DA LUZ, que não teria jogado fora o objeto, como ocorreu com o outro
cordão (p. 55, 74 e 106).
Por fim, no tocante à destruição do aparelho celular do civil ALEF DAMASCENO ROSA, que
foi descartado com sua corrente e um isqueiro, pelo Soldado JOSÉ VITOR CAROLINO DA
SILVA, cumprindo ordem do 3º Sgt FERNANDES RAMOS, tem-se que a ordem é
manifestamente criminosa, o que reclama o ajuizamento de denúncia também contra o
inferior (...)".

Diante disso, no dia 1º de julho de 2020, o Órgão Ministerial ofereceu Aditamento à Denúncia, nos seguintes
termos:

"(...) Narram os autos que, no dia 28 de fevereiro de 2019, os denunciados foram escalados
para realizarem a Patrulha de Verificação de Área (PVA), no interior da área de instrução do
4º Batalhão de Comunicações, em Recife - PE, conforme Escala de Serviço às fls. 29/33.
Os militares da PVA percorriam uma trilha próximo ao campo de futebol do Pacheco, cerca
de 50 metros de distância dentro da área do 4º Batalhão de Comunicações, quando o Sd
Inaldo Alves da Silva e o denunciado 3º Sgt Pedro Luis Fernandes Ramos avistaram
uma movimentação incomum na mata do Batalhão, um volume de cor vermelha se
movendo dentro da mata que chamou a atenção da patrulha (fls. 50 e 96). Em seguida, a
patrulha encontrou os civis Alef Damasceno Rosa (identificado nos depoimentos como "o
rapaz do cabelo rosa") e Antony Lineker Galdino, sentados num tronco de árvore, próximo
à trilha pela qual a Patrulha se deslocava.
Quando localizou os civis, o denunciado Cb Dyego Alves da Luz Dias assim ordenou:
"Mão na cabeça! Fica de costas!", ao que os dois indivíduos obedeceram o comando (fl.
93), iniciando-se uma revista pessoal, por parte dos militares PVA.
1.1. Das agressões contra os civis Alef Damasceno Rosa e Antony Lineker
Galdino
Ao proceder a revista nos civis, o denunciado 3º Sgt Pedro Luis Fernandes Ramos
ridicularizou a cor do cabelo de Alef Damasceno Rosa, e passou a agredi-lo com tapas no
rosto. É o que se infere do depoimento do ofendido Antony Lineker Galdino, ao asseverar
que um militar "galeguinho forte", que seria o 3° Sgt Fernandes Ramos, assim falou: "Olha!
Temos um pica-pau aqui!", e passou a dar tapas no rosto do seu primo (fls. 55/56).
Neste sentido, o próprio denunciado 3º Sgt Pedro Luis Fernandes Ramos confessou ter

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
desferido um tapa no rosto do civil Alef Damasceno Rosa, quando o abordou dentro da OM
(fls. 97/99).
Depois, os denunciados 3º Sgt Clebson Mário Souza de Albuquerque e Cb Dyego
Alves da Luz Dias também desferiram tapas no rosto de Alef Damasceno Rosa e do
menor Antony Lineker Galdino, quando os civis já estavam com a mão na cabeça e de
cabeça baixa, conforme se depreende dos depoimentos dos Soldados Inaldo Alves da Silva
(fls. 51/52) e Marivaldo José Alexandrino de Araújo (fls. 73/75). Ademais, o denunciado 3
º Sgt Clebson desferiu chutes na região das costas do civil Alef Damasceno, de acordo
com a testemunha Sd Marivaldo José Alexandrino de Araújo.
Constatou-se, ainda, que o denunciado Cb Dyego Alves da Luz Dias, além de
desferir tapa no rosto de Alef Damasceno Rosa, deu um tapa na nuca do civil Antony
Lineker Galdino, que, na época dos fatos, era adolescente com 16 anos de idade (fls.
93/95).
Inclusive, na ocasião da revista, os militares denunciados pediram ao menor Antony
Lineker Galdino que apresentasse sua identidade, o que foi atendido. Assim, os
denunciados sabiam que dito civil era menor de idade.
Apurou-se que o 3 º Sgt Clebson Mário Souza de Albuquerque determinou ao Sd
José Vítor Carolino da Silva que tirasse fotos dos civis abordados e dos pertences deles.
Neste momento, constrangendo os civis, os denunciados 3 º Sgt Clebson e o 3 º
Sgt Pedro Luís Fernandes Ramos pediram-lhes que sorrissem e posassem para as
fotos, tendo esses militares desferido tapas nos rostos deles, quando os civis não
pousavam a contento dos denunciados para serem fotografados (fls. 55/56 e fls. 69/71).
Como os ofendidos foram submetidos à perícia médica meses depois da ocorrência, restou
prejudicada a comprovação das lesões leves, decorrentes das agressões sofridas, no
momento da abordagem pelos militares (fls. 194/199).
Não obstante, os elementos de convicção demonstram que, assim agindo durante a
revista aos civis, os denunciados 3º Sgt Fernandes Ramos, 3° Sgt Clebson Mário
Souza de Albuquerque e Cb Dyego Alves da Luz praticaram, em coautoria, agressões
contra Alef Damasceno Rosa e Antony Lineker Galdino, que, em razão do meio empregado
- tapas no rosto e na nuca do menor -, constituíram prática de ofensa aviltante à honra
subjetiva dos civis.
Ademais, mediante a mesma ação, os denunciados 3º Sgt Pedro Luís Fernandes
Ramos, 3 º Sgt Clebson Mário Souza de Albuquerque e Cb Dyego Alves da Luz
praticaram crime de abuso de autoridade, uma vez que submeteram Alef Damasceno Rosa
a constrangimento não autorizado em lei. Igualmente, cometeram tais denunciados o
crime previsto no art. 232 do ECA, c/c/ art. 9º, II, "b", do CPM, vez que submeteram a
constrangimento o então adolescente Antony Lineker Galdino, tendo inclusive o Cb Luz
desferido um tapa contra a nuca do menor que quebrou os óculos dele.
1.2. Da subtração de bens dos civis ofendidos e dos danos a esses bens
Ainda durante a revista acima descrita, os denunciados Cb Dyego Alves da Luz e Sd
José Vítor Carolino da Silva subtraíram duas correntes, que estavam no pescoço dos
civis Alef Damasceno Rosa e Antony Lineker Galdino. Não obstante, conforme narrado a
seguir, o acusado Sd Carolino danificou e jogou na mata uma dessas correntes, ao que se
infere que o seu dolo era dedano, e não de subtração deste bem.
Com efeito, infere-se dos depoimentos das testemunhas Sd Inaldo Alves da Silva (fls.
51/53) e Sd Marivaldo José Alexandrino de Araújo (fls. 73/75) que o denunciado Sd José
Vítor Carolino da Silva estava na posse das duas correntes retiradas dos civis, depois da
abordagem.
Ademais, quando o denunciado Cabo Dyego Alves da Luz perguntou para o Sd José
Vítor Carolino da Silva onde estavam as correntes, este último entregou uma delas ao
denunciado Cb Dyego da Luz, que a guardou consigo.
Apurou-se que o denunciado Sd José Vítor Carolino da Silva também recolheu o
celular de Alef Damasceno Rosa, que estava no chão, ao final da abordagem aos civis.
A seguir, o denunciado 3º Sgt Pedro Luís Fernandes Ramos deu ordem para que o
Sd José Vítor Carolino da Silva quebrasse e jogasse fora o celular, bem como a
corrente que estavam em sua mão, na mata do 4º B Com, ao que o Sd Carolino obedeceu,
jogou o celular no chão, e pisou sobre ele, bem como jogou a corrente na mata.
O civil Alef Damasceno Rosa apresentou cópias de cupons fiscais que comprovam a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
propriedade dos bens subtraídos e danificados pelos denunciados referidos. Neste sentido,
às fls. 201/205, observam-se cupom fiscal e certificado de garantia da corrente, no valor de
R$ 225,00, e cupom fiscal do celular extraviado no valor de R$ 417,30, divididos em 15
(quinze) parcelas com juros.
Apesar de não ter sido apresentado documento comprobatório da aquisição da corrente
por parte do civil ANTONY LINEKER GALDINO, infere-se dos elementos de convicção dos
autos que efetivamente foi subtraído o acessório de pescoço desse menor, enquanto era
revistado pelos denunciados, em área militar.
Considerando que a ordem do 3º Sgt Pedro Luís Fernandes Ramos dada ao Sd José
Vítor Carolino da Silva, para danificar o celular pertencente ao civil Alef Damasceno e
uma das correntes subtraídas, era manifestamente criminosa, vez que caracterizava a
prática do crime de dano, não se aplica ao inferior a excludente de culpabilidade de
obediência hierárquica, prevista no art. 38, "b", do CPM, devendo, portanto, responder pelo
crime em tela, em coautoria com seu superior.
2. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS IMPUTAÇÕES
Assim agindo, os denunciados praticaram os crimes a seguir individualizados :
2.1. Quanto às agressões acima descritas, perpetradas contra os civis, no momento da
abordagem, os denunciados 3º Sgt Pedro Luís Fernandes Ramos, 3 º Sgt Clebson
Mário Souza de Albuquerque e Cb Dyego Alves da Luz, em co-autoria (art. 53 do
CPM), cometeram o crime tipificado no art. 217 do CPM (injúria real) e no art. 232 do ECA
(constrangimento a adolescente), c/c art. 9º, II, "b", do CPM, todos na forma do art. 53,
caput, e do art. 79, do mesmo diploma legal;
2.2. Quanto à subtração de bem pertencente a civil, qual seja, corrente metálica, o Cb
Dyego Alves da Luz incidiu nas penas do delito tipificado no art. 240, c/c art. 9º, II, "b",
do CPM;
2.3. Quanto ao dano perpetrado contra os bens dos civis (destruição de aparelho celular
e de uma corrente), os denunciados 3º Sgt Pedro Luís Fernandes Ramos e o Sd
José Vítor Carolino da Silva praticaram o crime previsto no art. 259, caput, c/c o art. 9º,
II, "b", do CPM, na norma do art. 53 do mesmo diploma legal.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. que o presente
ADITAMENTO À DENÚNCIA seja recebido em todos os seus termos para os fins de
citar, processar, julgar e condenar o 3º Sgt Pedro Luís Fernandes Ramos, 3 º
Sgt Clebson Mário Souza de Albuquerque, Cb Dyego Alves da Luz e o Sd José
Vítor Carolino da Silva, como incursos nos crimes que lhes são imputados no item
anterior (...)" (Grifos no original).

Em 15 de julho de 2020, por intermédio do Ofício nº 16-Justiça/S1/4º BCom, o Comandante do 4º Batalhão
de Comunicações informou ao Juízo os licenciamentos do ex-3º Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE
ALBUQUERQUE e do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, ocorridos em 29 de fevereiro de 2020, bem como
do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, em 26 de abril de 2020.

O Aditamento à Denúncia foi recebido em 10 de julho de 2020, sendo devidamente citados os Réus:

1) 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, em 21 de julho de 2020;

2) ex-3º Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, em 30 de julho de 2020;

3) ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, em 31 de julho de 2020; e

4) ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, em 11 de agosto de 2020.

Em Audiência realizada no dia 23 de outubro de 2020, foram inquiridos os Ofendidos e as seguintes
testemunhas arroladas pela Acusação e pelas Defesas, estando presentes os Réus e seus defensores:

1) Civil Alef Damasceno Rosa, Ofendido, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) De acordo com o Ministério Público, trata de uma ocorrência do dia 28 de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
fevereiro do ano passado. Isso aí numa área de instrução do 4º Batalhão de Comunicações,
numa trilha, próximo ao campo. O que você pode nos relatar sobre isso?
OFENDIDO: (...) eu tava (sic) em casa e aí o ANTONY chegou me chamando pra jogar bola
num (sic) campinho que tem lá atrás da barra que é no campo mesmo, mas só que atrás
(...) aí não tinha começado ainda o jogo, aí ele "bora pegar azeitona?", aí a gente foi para
aquela área onde a gente tava (sic). E é onde a gente pega azeitona, todo mundo anda
com passarinho, pega fruta (...) aí a gente já tinha colhido as azeitonas, se sentou para
comer. Aí na hora que a gente se sentou foi a hora que chegou (sic) os rapazes do quartel
mandando a gente botar a mão na cabeça.
JUIZ: Eram quantos? Lembra?
OFENDIDO: Na hora não deu pra ver muito não (...) só deu pra ver só 1 só, que era um
fortinho galego, alto, forte, que foi o primeiro assim que chegou que abordou a gente,
pedindo pra gente botar a mão na cabeça aí a gente botou a mão na cabeça (...) ele já
chegou dando uma tapa no ANTONY. Aí o ANTONY tava (sic) com um óculos (sic) aqui atrás
e quebrou o óculos e a lente bateu em mim (...) Mas não chegou nem a ele fazer baculejo
na gente, nada, já foi começando a dar na gente. Aí mandou a gente ajoelhar, a gente
pegou e ajoelhou. Ficou perguntando por armas e por drogas, mas só que a gente não tava
(sic) com nada. E ficou perguntando se a gente tava roubando (...) não era a gente. A
gente não é envolvido com nada. Pelo contrário, a gente trabalha para ganhar o da gente.
Aí ficaram procurando coisa lá pra ver se achava alguma coisa, mas não acharam nada. Aí
deram bem muito na gente. Ajoelharam a gente de frente ao tronco, seguraram na cabeça
da gente pra bater forte, bateram foto, fizeram vídeo mandando a gente rir. Fizeram isso
tudinho, aí deram na gente bem muito aí quando foi no final de a gente ter apanhado bem
muito, teve um que veio com revólver na mão, mandaram a gente correr, aí eu parei de
correr e perguntei "cadê meu celular? Minha corrente? Vocês não vão me devolver não,
é?". Aí veio um magrinho de bigode bem fininho, não deu muito pra ver a cara dele não,
com revólver na mão e apontou pra gente "corre, senão a gente vai dar um tiro em vocês",
aí a gente pegou e saiu correndo pra fora do campo. Aí eu fui chamar minha mãe, mas
minha mãe não tava em casa. Aí foi na hora que voltei pro campo de novo. Aí tinha uns
pessoal (sic) assim na arquibancada do campo. Aí foi na hora que os pessoal (sic) viu aí eu
peguei e falei "poxa, os cara deram em mim agorinha, levaram meu celular e minha
corrente". Aí na mesma hora que eu falei isso aí, eles me saíram dos mato (sic),
atravessando o campo, sentido pra ir pro 4º BCom por dentro da mata do Pacheco. Aí foi
na hora que os meninos fez "ê rapá, o celular do menino". Aí teve esse forte mesmo, que
foi o primeiro que chegou a dar na gente, foi o que mais deu foi ele, ele pegou e fez
"manda ele buscar lá", fazendo sinal mandando a gente ir buscar lá no Exército.
JUIZ: No início você falou que viu um dos militares que já chegou dando um tapa no
ANTONY, foi isso?
OFENDIDO: Sim senhor (...)
JUIZ: (...) você fala que eles deram em vocês, mas deram o quê? Foi tapa, foi o quê?
OFENDIDO: (...) eles deram chute, mandaram a gente ajoelhar, deram tapa na minha cara,
puxaram meu cabelo (...) esse galego mesmo que é o fortinho fazia assim comigo "olhe pra
minha mão, você quer ganhar 5 real (sic), aí eu olhava pra mão dele (...)" aí dava na minha
cara (...) dava com força mesmo.
JUIZ: E o celular, o que aconteceu? Chegou a ver o celular depois, não? Chegou a buscar
esse celular?
OFENDIDO: Não. A gente correu atrás, no mesmo dia, a gente foi lá no 4º BCom, aí
informaram que eles tinham saído do expediente já aí mandou a gente no outro dia de 7h,
que foi no dia que a gente foi (...)
JUIZ: Não recuperou o celular, não?
OFENDIDO: Não, não senhor. Nem meu celular nem minha correte.
JUIZ: E essa questão da corrente, como é que foi?
OFENDIDO: (...) tava (sic) no meu pescoço. Aí eles tiraram do meu pescoço minha corrente
e falaram "pra que que você vai precisar disso?". Aí fiquei calado, já tava (sic) apanhando
(...)
JUIZ: E sabe dizer se tiraram alguma corrente do Antony também?
OFENDIDO: Tirou uma corrente dele (...)
JUIZ: Em algum momento o senhor, quando a patrulha chegou, deu a entender que ia se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
evadir do local, tentou correr?
OFENDIDO: Não senhor (...) a gente tava (sic) dentro da mata, ali é aberto pra todo mundo.
A gente tava (sic) pegando fruto, a gente nem ligou pra nada não tava fazendo nada de
errado (...)
JUIZ: O Ministério Público fala na Denúncia também, era o senhor que tinha o cabelo rosa?
OFENDIDO: Sim senhor (...)
JUIZ: E aí eles chegaram a falar alguma coisa com relação ao seu cabelo?
OFENDIDO: (...) ficou dizendo "é tu que tá roubando aqui, né pica-pau?" (sic) (...)
JUIZ: Você falou também aí no seu depoimento agora que fizeram vídeo?
OFENDIDO: Vídeo e foto, mandando a gente rir, senhor.
JUIZ: Mas com qual celular? Eles filmaram, foi o quê?
OFENDIDO: Com o deles mesmo. Teve um que fez "tira foto", aí não deu pra ver quem era
porque eu tava (sic) de cabeça baixa (...) e ajoelhado (...) aí foi na hora que foi tirar a foto
que esse galego mesmo, esse fortinho que tô (sic) dizendo ao senhor, foi ele que fez "eu
quero que você ria pra mim". Aí primeiro foi com ANTONY, aí ANTONY foi rir, aí ele pegou e
deu uma tapa na cara de ANTONY. Aí ele pegou e deixou ANTONY de mão e veio pro meu
lado e fez "eu quero que você olhe pra mim e ria" (...) aí ele pegou e deu uma tapa na
minha cara. Aí ele fez "manda gravar agora". Aí fez a mesma coisa, tudo de novo (...)
JUIZ: Você disse que foi lá no Batalhão, não foi?
OFENDIDO: Fui sim senhor (...)
JUIZ: Lá no Batalhão você conseguiu identificar algum deles pelo nome?
OFENDIDO: Não. Porque não dava pra ver não senhor (...) foi tão rápido (...) ele não
deixava a gente olhar pra cara deles não (...)
MPM: Depois que vocês foram embora, fugiram, vocês tentarem entrar em contato com o
Comandante do Quartel pra poder ter de volta as correntes que foram furtadas? Depois do
fato (...) depois de todo esse problema?
OFENDIDO: Foi isso mesmo. Chamou a gente umas 2 (duas) vez (sic) ainda. A gente foi lá,
prestou os depoimentos, aí eu perguntei a eles se eles iam devolver meu celular aí os caras
tavam (sic) dizendo que já não tava mais com meu celular e minha corrente. Aí eu fui lá
com a minha mãe onde aconteceu o negócio (...) a gente procurou tudinho e não tava (sic)
lá.
MPM: Qual era a tua idade nessa data que aconteceu isso tudo?
OFENDIDO: 19 (dezenove), senhor (...)
MPM: O seu amigo que tava lá com você, qual era idade dele na época?
OFENDIDO: 17 (dezessete).
MPM: Os militares que fizeram isso com vocês 2 sabiam ou pelo menos suspeitavam que
seu amigo era menor de idade?
OFENDIDO: Eles perguntou (sic) ainda (...) ele falou que tinha 17 (dezessete) (...) e eu 19
(dezenove). Aí ele "tu é de maior e trazendo o menino pra uma área dessa?".
MPM: Então os militares sabiam (...)
OFENDIDO: Sabiam e mesmo assim eles continuou (sic) dando na gente, eles não parou
(sic) de dar na gente (...)
MPM: Você sabe dizer se jogaram o celular ou a corrente no mato ou eles ficaram pra eles?
OFENDIDO: Não sei dizer, porque eu liguei pro meu celular e tava (sic) dando "grave seu
recado".
DEFESA CONSTITUÍDA: Gostaria de saber se ele é usuário de drogas?
OFENDIDO: Fumo cigarro só, normal.
DEFESA CONSTITUÍDA: E o ANTONY, fuma maconha ou não?
OFENDIDO: Não, também não.
DPU: O senhor sabia que aquela área era uma área militar? Onde vocês estavam.
OFENDIDO: Meu senhor, aquela parte ali, tudinho ali, a parte do campo todinho é do
Quartel. Mas só que ali o campo ele é aberto pra todas as comunidades do Pacheco, pra
todas as pessoas. Aí vai todo vai ali pro campo, jogar bola, andar com passarinho (...)
DPU: O senhor estava fumando nesse episódio o seu cigarro?
OFENDIDO: Não. Eu tava (sic) com ele na mão (...)
DPU: O senhor não chegou a ver algum dos militares quebrando o seu celular?
OFENDIDO: Não, não senhor (...)
DPU: Esse ponto que o senhor estava, ele é usualmente utilizado para as pessoas fumarem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
maconha?
OFENDIDO: Aí eu não sei senhor (...)
DPU: O senhor consegue identificar algum dos militares olhando para as imagens aí no
celular?
OFENDIDO: Só um só (...) PEDRO (...)";

2) Civil Antony Lineker Galdino, Ofendido, que declarou:

"(...) JUIZ: De acordo com o Ministério Público, teve uma ocorrência no 4º Batalhão de
Comunicações, isso foi em 28 de fevereiro de 2019, ano passo, num campo. Segundo o
Ministério Público, você estava na companhia do Alef. O que aconteceu lá?
OFENDIDO: (...) Resolvi chamar meu primo pra ver se ele ia querer jogar bola (...)
Chegando lá tinha uns meninos lá, mas não tinha chegado o resto do pessoal pra começar
a pelada (...) Aí eu resolvi ir com meu primo pegar azeitona (...) aí a gente parou pra
comer. Aí depois de uns 2 minutinhos, chega na mata cercando a gente, já mandando se
levantar e botar a mão na cabeça. Aí eu rapidamente já botei a mão na cabeça, me
levantei, eu tava (sic) até sentado (...) aí eu tava até com um óculos (sic) que eu tinha
acabado de comprar (...) aí no momento que botei a mão na cabeça, do nada eu sinto uma
pancada forte aqui na minha titela, aí já na hora eu vejo meu óculos quebrado (sic),
senhor. Aí nesse momento ele já (...) bota a gente de joelho e já começa a dar na gente (...)
teve até um que pegou o celular e ficou mandando eu rir na câmera. Eu ainda cheguei a
fazer um sinal assim se riso, aí eles pegaram e deu (sic) na minha cara. E tinha meu primo,
que tava (sic) até em tempo de carnaval, aí ele tava (sic) com cabelo pintado. Aí pegavam
o cabelo dele assim e chacoalhavam e dizia "olha, temos um pica-pau aqui ó". Aí
começavam a dar no meu primo. Aí chegaram até a perguntar qual a idade da gente. Aí eu
disse "eu sou de menor, senhor" (...) eu tinha 16 (dezesseis) anos. Aí perguntaram a do
meu primo, aí quando ele disse que era de maior, não sei mais ou menos a idade que ele
tinha ali, uns 18 ou 19, por aí senhor (...) aí que começou a dar mesmo nele (...)
JUIZ: Era o quê? Era chute, era tapa?
OFENDIDO: Eles davam tapa. Na hora de filmar eles deram tapa na minha cara. E antes era
pontapé nas costas, sem eu ver o rosto, e eu só de cabeça baixa, senhor.
JUIZ: Sabe dizer com relação o que fizeram com o seu primo, o Alef? Você chegou a ver se
ele apanhou ou não?
OFENDIDO: Eu cheguei a ver assim, senhor, de lado. Mas eu fiquei com medo de ficar
olhando e eles continuarem a dar em mim (...) na hora que passaram pra filmar ele, ele
não quis rir pra câmera (...) aí eles "olha, esse aqui é brabo", e aí começaram a dar nele
mesmo (...)
JUIZ: Uma informação aqui de acordo com a acusação, tanto o senhor quanto o Alef
estavam usando correntes, confirma isso?
OFENDIDO: Confirmo, senhor.
JUIZ: Era corrente de quê?
OFENDIDO: Corrente de prata.
JUIZ: E o que aconteceu com essa corrente?
OFENDIDO: A minha, senhor, de tanto eu apanhar ela caiu assim na minha frente, se soltou
(...) aí teve uma hora que um arrastou assim pegando com a mão (...) aí a do meu primo
não, a dele eu já escutei eles dizendo assim "pra que tu quer isso?". Aí não sei dizer se
tiraram, certamente tiraram do pescoço dele, eu tava (sic) de cabeça baixa. Aí "pra que tu
quer isso? Essa corrente é tua mesmo? É roubada né?". Aí meu primo "não, senhor. Eu
tenho nota fiscal, tudinho certinho". Aí ele "é, vocês são ladrão (sic), é vocês (sic) que
estão roubando os prédios aqui por perto, né". Aí "não senhor, nós não tá (sic) nem
sabendo disso, nós só veio (sic) aqui pegar azeitona". Aí ele "hum, sei". Aí começou a
vasculhar (...) e mesmo assim não encontraram nada, e continuaram dando na gente.
JUIZ: Chegou a ser ameaçado por algum deles?
OFENDIDO: Só na hora que mandaram a gente ir se embora (sic), que mandou a gente se
levantar, e mandou a gente correr sem olhar pra trás (...)
JUIZ: Sim, mas qual foi a ameaça?
OFENDIDO: Na hora que meu primo voltou pra pedir o celular, eles mandaram meu primo ir
se embora, que se voltasse ia atirar (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
JUIZ: Você viu se o Alef estava com algum celular no momento?
OFENDIDO: Ele tava (sic) com o celular no bolso. Aí parece que chegaram a pegar o celular
dele pra ver se era roubado, alguma assim na hora. Aí daí mais adiante eu já não sei mais
o que aconteceu.
JUIZ: Você não viu o que aconteceu com o celular então?
OFENDIDO: Foi.
JUIZ: Mas pelo que estou entendendo, no final ele reclamou que estava sem o celular, foi
isso?
OFENDIDO: Foi. E pediu pra gente voltar.
JUIZ: E nessa situação toda, você se sentiu constrangido?
OFENDIDO: E muito, senhor.
JUIZ: Ofendido?
OFENDIDO: Foi, porque assim, se a gente tivesse pelo menos com alguma coisa errada,
pelo menos tinha a consciência de nem ligar, mas a gente não tava (sic) com nada, não
tava (sic) fazendo nada demais. Eles chegaram do nada e já foram dando na gente. Aí
perdi meu óculos (sic), minha cordinha que tinha acabado de comprar (...) e o celular ele
ainda tava (sic) pagando.
JUIZ: E você chegou a ir ao batalhão depois disso?
OFENDIDO: Chegou ainda.
JUIZ: Você ou o Alef?
OFENDIDO: Primeiro foi ele e minha tia e meu tio. Aí depois no outro dia, eu já fui com
minha mãe, o meu tio e mãe dele.
JUIZ: Lembra o que eles falaram lá? Conseguiram recuperar sua corrente?
OFENDIDO: Não. Disseram que não tinha mais nada.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor é usuário de maconha?
OFENDIDO: Sou não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Seu primo é usuário de maconha?
OFENDIDO: É não.
DEFESA CONSTITUÍDA: A área lá que vocês estavam é uma área que o pessoal costuma
usar droga?
OFENDIDO: (...) eu não sei dizer não (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: O seu primo estava fumando na hora alguma coisa?
OFENDIDO: Ele tava (sic) só com um cigarro, mas não tava (sic) aceso não, porque a gente
tava (sic) comendo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quando você falou que era de menor, as agressões continuaram ou
eles pararam?
OFENDIDO: Ainda chegaram a dar uns pontapé (sic) e umas tapas em mim, senhor. Mas
quando o meu primo disse que era de maior, eles começaram a dar mais no meu primo
(...)";

3) ex-Sd Ex Inaldo Alves da Silva, Testemunha, que afirmou:

"(...) JUIZ: De acordo com o Ministério Público, houve uma ocorrência no dia 28 de fevereiro
do ano passado, lá numa trilha próximo ao campo do Pacheco, dentro da área do 4º BCom.
O senhor participou dessa patrulha?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O que aconteceu nessa ocasião lá?
TESTEMUNHA: (...) eu avistei uma cor chamativa, mas não dei muita atenção. Mas o SGT
FERNANDES, senão me engano o nome, estava na minha retaguarda, avistou a cor
também, e nós 2 (dois) paramos para verificar e automaticamente percebemos que havia 2
civis que invadiram a área do Batalhão. O SGT FERNANDES avisou aos demais que estavam
na frente, SGT CLEBSON, EX-CB DA LUZ, SD CAROLINO e SD ALEXANDRINO. De modo a
cercar os civis, SGT CLEBSON, EX-CB DA LUZ, SD CAROLINO e SD ALEXANDRINO foram pela
direita e eu e o SGT FERNANDES fomos à esquerda. Os 4 (quatro) que foram na frente
chegaram primeiro e mandaram os 2 (dois) civis ficar de joelho e colocar a mão na cabeça.
JUIZ: (...) quem foi que mandou os civis botarem a mão na cabeça? Os militares?
TESTEMUNHA: Eu acredito que tenha sido os superiores, que estavam armados. Tinha uma
árvore no meio, e aí foram os 4 (quatro) pela direita e eu e o SGT FERNANDES fomos pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
esquerda. Aí nisso os 4 (quatro) já mandaram os 2 (dois) ficar de joelhos e colocar a mão
na cabeça. E aí falaram alto. Os 2 (dois) civis tentaram fugir. Aí quando eles tentaram fugir,
como eu e o SGT FERNANDES tava (sic) pela esquerda, conseguiu abordar os 2 (dois).
JUIZ: Só para deixar claro, eles tentaram fugir na hora que viram a patrulha?
TESTEMUNHA: Isso. Tentaram fugir. O mais velho que estava do lado esquerdo sendo
abordado pelo SGT FERNANDES e o mais novo, ao lado direito, que estava sendo abordado
pelo SGT CLEBSON. Se não me engano o mais velho estava com o cabelo pintado, com
cabelo vermelho, porque de longe eu tinha avistado uma cor chamativa, onde o Sgt
começou a fazer perguntas e dar vários tapas nos 2 (dois) civis.
JUIZ: Nesse momento que eles começaram a fazer perguntas, eles estavam o quê?
Ajoelhados? Em pé? Como eles estavam, os civis?
TESTEMUNHA: Tavam (sic) ajoelhados com a mão na cabeça (...) o CB DA LUZ mandou eu
ficar na retaguarda fazendo a escolta e vigiando o perímetro. Fiquei a uma distância de
mais ou menos 1 metro e meio a 2 metros da abordagem e os 2 (dois) soldados, CAROLINO
e ALEXANDRINO, também ficaram na retaguarda. Enquanto os superiores faziam a
abordagem, eu avistei um civil de bike e avisei aos superiores. E eu e o CB DA LUZ fomos
verificar. Só que quando a gente foi verificar esse civil, ele saiu correndo e não
conseguimos alcançar (...) Depois eu vi o SGT CLEBSON pegar o celular do civil. O Sgt
perguntou de forma pra (sic) saber se o celular era realmente dele ou se era roubado. Aí o
celular foi passado de mão em mão (...) quando o CB DA LUZ pegou o celular, estava ao
lado dele, e vi que era um celular bem antigo (...) e depois o CB DA LUZ pediu pra mim (sic)
filmar a abordagem. Só que eu não sabia mexer no celular dele.
JUIZ: Essa filmagem foi com qual celular?
TESTEMUNHA: Foi com o celular do CB DA LUZ, se não me engano, não tenho certeza, mas
eu não sabia mexer no celular.
JUIZ: E filmou por quê? Qual era o objetivo dessa filmagem? Ele chegou para o senhor?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Durante essa filmagem, pediam para os civis fazerem alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, não pediu (...) só filmar (...) ele pediu pra filmar, mas eu não sabia
mexer no celular dele, e o SD CAROLINO pegou o celular dele e filmou. Não lembro se a
duração demorou muito (...) Depois foi dada a ordem para os 2 (dois) civis irem embora e
eles pediram o material que foi pegado (sic), mas não foi devolvido.
JUIZ: (...) antes dessa ordem de eles irem embora, de eles dispensarem os civis, algum dos
militares desferiu tapa em algum deles? Chute?
TESTEMUNHA: Não recordo. Não posso afirmar, porque eu não lembro.
JUIZ: No depoimento do senhor, consta que o senhor viu os 3 (três) militares lá, o SGT
FERNANDES RAMOS, O SGT CLEBSON e o DA LUZ desferindo tapas.
TESTEMUNHA: Sim, os 3 (três) estavam fazendo a abordagem e estavam batendo sim
neles, nos 2 (dois). Isso eu afirmo.
JUIZ: A pergunta é a seguinte: o senhor confirma se eles estavam desferindo tapas ou não?
(...)
TESTEMUNHA: Eu vi. Eu vi o SGT FERNANDES e o SGT CLEBSON dar tapa sim na cara dos 2
(dois).
JUIZ: E sabe dizer se algum dos civis nesse momento estavam xingando os militares,
respondendo (...)
TESTEMUNHA: Sim, responderam.
JUIZ: Estavam resistindo à abordagem?
TESTEMUNHA: Não vou dizer que resistiu, porque até quando eles tavam (sic) levando
tapas, os 2 (dois) ficaram tremendo (...) eles xingaram sim a gente que tava (sic) na
abordagem, e os sargentos deram tapa neles, deram tapa na cara, pra um lado e pro
outro, fazendo pergunta, perguntando quem era o mais velho etc.
JUIZ: Eles chegaram a perguntar a idade de algum deles?
TESTEMUNHA: Perguntou sim.
(...)
JUIZ: Responderam quantos anos tinham?
TESTEMUNHA: Eu não vi (...)
JUIZ: O senhor chegou a escutar se alguma deles disse que era menor de idade?
TESTEMUNHA: Quando estava na abordagem, o Sgt perguntou quem era o maior e quem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
era o menor. Aí eu vi o SGT FERNANDES "você é maior de idade? Você acha que é certo o
conselho que você está dando para o de menor?". Foi isso que eu vi.
JUIZ: E com relação ao CB DA LUZ, ele fez alguma coisa com os civis?
TESTEMUNHA: Não recordo (...) depois que os 2 (dois) foram embora, o CAROLINO recebeu
a ordem dos superiores para quebrar o celular. Eu não me lembro de quem foi dada a
ordem (...)
JUIZ: Chegou a quebrar o celular, alguém da patrulha?
TESTEMUNHA: Sim. Aí o CAROLINO, como ele recebeu a ordem, ele pegou o celular, jogou
no chão e começou a pisar no celular e depois jogou no matagal.
JUIZ: Como é que foi essa ordem? O senhor chegou a ver?
TESTEMUNHA: Quando eles foram embora, meio que a gente se juntou, e o celular
começou a passar de mão em mão (...) aí depois o CAROLINO recebeu a ordem pra quebrar
o celular, ele pisou o celular no chão, e depois jogou no matagal e a gente voltou o
percurso da OM.
JUIZ: (...) naquela situação era possível, por exemplo, o outro Soldado, o CAROLINO, se
recusar a cumprir essa ordem?
TESTEMUNHA: O sargento deu a ordem para ele quebrar (...) ele jogou o celular no chão,
pisou no celular, jogou no matagal e a gente voltou para a área do Batalhão.
JUIZ: (...) têm outros fatos que o Ministério Público narra aqui na Denúncia que é com
relação a umas correntes que os civis estavam usando.
TESTEMUNHA: Sim, vou explicar essa parte. Em seguida, voltamos para o percurso da OM,
quando o CB DA LUZ perguntou das correntes para o SD CAROLINO. Ele tirou 2 (duas)
correntes do bolso, CB DA LUZ ficou com uma e ele ficou com outra (...) no depoimento que
eu dei no Quartel, eu menti que o CAROLINO jogou a corrente no chão, menti porque
estávamos passando por tanta coisa e não era justo somente os 2 (dois) soldados sofrer
(sic) punição e passar por vários momentos constrangedores. Pro senhor ter uma noção,
chegou uma pessoa na gente, quando eu e o SD CAROLINO estávamos de serviço na 24, e
disse o seguinte: "por que vocês não compram uma corrente e o celular e devolve pros 2
(dois) civis?".
JUIZ: Com relação às correntes, sabe dizer se o CB DA LUZ pegou alguma corrente?
TESTEMUNHA: Sim, ele ficou com uma.
JUIZ: E a outra corrente, o que aconteceu com ela?
TESTEMUNHA: Essa corrente tinha ficado com o CAROLINO.
JUIZ: O que o CAROLINO fez com ela?
(...)
TESTEMUNHA: (...) por todas as questões que a gente tava (sic) passando de aflição, de
pressão no Quartel, eu disse sim que ele jogou a corrente no chão, mas eu não vi ele
jogando.
JUIZ: Mas sabe o que aconteceu com essa corrente?
TESTEMUNHA: Não, não sei o que aconteceu com a corrente. Ele disse que jogou, mas eu
não vi ele jogando.
JUIZ: Mas você chegou a ver 2 (duas) correntes com alguém?
TESTEMUNHA: Sim. Eu vi o CAROLINO tirando 2 (duas) correntes do bolso.
JUIZ: E essas correntes eram as correntes dos civis?
TESTEMUNHA: Sim, positivo. Acredito que sim. Porque quando tava (sic) na abordagem eu
não vi o CAROLINO tirando as correntes dos 2 (dois), nem o CB DA LUZ tirando a corrente
deles também. Apenas o que eu vi na abordagem foi o SGT CLEBSON pegar o celular.
JUIZ: (...) vou voltar um pouco aqui (...) o celular? Quem foi o sargento mesmo?
TESTEMUNHA: SGT CLEBSON.
JUIZ: SGT CLEBSON mandou quebrar o celular?
TESTEMUNHA: Não. Eu vi o SGT CLEBSON pegar o celular.
JUIZ: Quem foi que deu a ordem pra (sic) quebrar o celular?
TESTEMUNHA: (...) Eu não me recordo de quem foi que deu a ordem de o CAROLINO
quebrar o celular. Mas eu tenho certeza que o CAROLINO recebeu a ordem pra quebrar o
celular.
(...)
JUIZ: No período de instrução, os soldados são orientados a cumprir as ordens, não é isso?
TESTEMUNHA: Isso, exatamente (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
JUIZ: Foram instruídos a avaliar se essa ordem seria legal ou ilegal?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Ela sendo ilegal, vocês teriam a liberdade de não cumprir, principalmente numa
situação daquela?
TESTEMUNHA: (...) não (...) apenas cumpria o que foi mandado.
JUIZ: Naquela situação lá, você falou que tava (sic) todo mundo falando e etc, volto a
perguntar, aquela ordem de suspostamente jogar a corrente fora, supostamente quebrar o
celular, tem como você, um soldado, avaliar se aquela ordem era certa, era errada? Ou
você iria só cumprir essa ordem?
TESTEMUNHA: Cumprir a ordem.
JUIZ: O normal seria cumprir a ordem?
TESTEMUNHA: (...) no momento em que a gente estava, naquele momento de agonia,
acredito que ele não pensou e agiu naturalmente, recebeu a ordem, agiu naturalmente,
jogou o celular no chão e quebrou.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor já tinha ido nessa área que aconteceu essa ocorrência?
TESTEMUNHA: Foi a primeira vez.
DEFESA CONSTITUÍDA: Você tem conhecimento se essa área é uma área que as pessoas
utilizam para usar droga nessa localidade?
TESTEMUNHA: Então, pelo que eu me lembre do local que a gente foi, tinha uns
banquinhos, tinha bastante cigarro no chão, pedaço de papel, essas coisas.
DEFESA CONSTITUÍDA: Dava a entender que era ponto de droga?
TESTEMUNHA: Isso, dava a entender sim, pelas circunstâncias.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Nos depoimentos das vítimas, que prestaram agora, anteriormente
ao senhor, eles afirmaram que houve uma suspeita sobre eles e a PVA ficava perguntando
se eram eles que estavam roubando na área, se eram eles que estavam utilizando droga, o
senhor presenciou isso, essas perguntas? O senhor presenciou que houve essa suspeita
inicial da patrulha de que haveria essa questão desses delitos?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim. Não posso falar com 100% de certeza.
JUIZ: Você não lembra, Inaldo?
TESTEMUNHA: Não, não lembro (...)
JUIZ: Inaldo, o que a Defesa está perguntando, vou tentar reformular um pouco a pergunta,
quando a patrulha chegou lá, que vocês avistaram os 2 (dois) civis, eles chegaram a
questionar lá o que eles estavam fazendo, já que aquele local era um local possivelmente
de usuário de drogas, de pessoas que cometiam crimes por ali?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim, mas não posso afirmar com 100% de certeza, porque
eu não lembro completamente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor falou que pela circunstância dava pra (sic) perceber
que era uma circunstância que tinha material de droga.
TESTEMUNHA: Sim, mas uma coisa é perceber e outra coisa é eu afirmar que eu vi o
sargento ou o cabo perguntando para os 2 (dois) civis (...) o SGT CLEBSON perguntou se o
celular dele era realmente dele ou se era roubado.
DPU: Em relação a esse volume de cor chamativa, vermelha, o que seria isso?
TESTEMUNHA: Foi em relação ao cabelo dele, o cabelo dele estava pintado.
DPU: O senhor confirma que no início os ofendidos tentaram fugir de imediato do local?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
DPU: Em relação ao CB DA LUZ, ele ficou durante todo o tempo da abordagem ou ele saiu
em determinado momento?
TESTEMUNHA: Eu e ele saímos no exato momento, quando apareceu uma pessoa lá de
bike, eu avisei aos superiores, e eu e ele foi verificar (sic).
DPU: (...) Então ele não presenciou todo o acontecimento?
TESTEMUNHA: É porque eu não posso dizer se demorou quando a gente foi lá (...) porque
eu não lembro.
(...)
DPU: Mas de quem partiu a ordem pra pegar o celular?
TESTEMUNHA: Não lembro se foi dada a ordem pra pegar o celular.
DPU: E pra quebrar o celular?
TESTEMUNHA: O CAROLINO recebeu a ordem de um dos superiores pra quebrar o celular,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
mas não lembro quem foi dos superiores (...)
DPU: Os meninos estavam alterados, no começo quando foram abordados, nervosos (...)
TESTEMUNHA: Assim quando a gente chegou, eles ficaram nervosos e tentou sair fugindo.
DPU: Brabo, alterado, nervoso?
TESTEMUNHA: Não tentaram partir pra cima da gente, tentaram fugir.
DPU: Havia cheiro de maconha no local?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim.
DPU: Você não sentiu cheiro não?
TESTEMUNHA: É porque não posso lhe informar, porque faz tempo. Mas se for analisar os
depoimentos, teve uma parte que foi falado que tinha cheiro de cigarro, maconha.
JUIZ: O ex-Sd Marivaldo participou também dessa PVA, não foi? O Alexandrino.
TESTEMUNHA: Participou também.
JUIZ: Ele ficou sempre ao seu lado, como é que foi isso?
TESTEMUNHA: Não, porque a gente se dividiu pra fazer a retaguarda.
JUIZ: Mas esses acontecimentos, era possível o Alexandrino ter visto? Viu tudo o que
aconteceu ou ele ficou distante da ocorrência?
TESTEMUNHA: Acredito que ele ficou na distância de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros
(...) ele pode ter visto alguma situação, mas não posso afirmar com certeza.
JUIZ: Chegaram juntos e saíram juntos?
TESTEMUNHA: Isso. A gente foi pra (sic) fazer o PVA e chegou junto no Batalhão (...)".

Em Audiência realizada no dia 19 de novembro de 2020, foi inquirida a testemunha arrolada pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, o ex-Sd Ex Marivaldo José
Alexandrino de Araújo, que afirmou:

"(...) MPM: O senhor foi ouvido lá na OM?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: Confirma aqui e agora o depoimento que prestou no quartel?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: Pode nos esclarecer com detalhes tudo o que você sabe sobre os fatos apurados?
TESTEMUNHA: Sim. A gente tava (sic) na patrulha e a gente viu (sic) alguns meliantes que
tava (sic) dentro da área do quartel. A gente abordou (sic) eles, botou (sic) eles de joelho e
perguntou o que eles tavam (sic) fazendo lá (...) aí fez o "baculejo" neles, aí eles tava (sic)
com drogas, aí o Sargento perguntou o que era aquilo e eles ficou (sic) debochando da cara
da gente (sic), aí um dos Sargentos deu umas tapas (sic) nele, mandou a gente, os EV, ficar
na retaguarda para cobrir a área.
MPM: Quem era o Sargento?
TESTEMUNHA: Foi o Sargento CLEBSON.
MPM: Então você falou que ele deu uns tapas nos 2 (dois) jovens, foi isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Deu uns tapas onde? Quantos tapas mais ou menos? Em que parte do corpo? Na
orelha? No rosto? Nas costas?
TESTEMUNHA: Nas costas.
MPM: É um tapa em cada um? Quantos tapas em cada um?
TESTEMUNHA: Não foi só ele não. Foi o Cabo DA LUZ e o Sargento FERNANDES RAMOS.
MPM: Então foram 2 (dois) Sargentos e 1 (um) cabo que deram tapas nos rapazes, foi isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Foram quantos tapas?
TESTEMUNHA: Uma faixa de uns 4 (quatro).
MPM: Em cada um?
TESTEMUNHA: Não, nos 2 (dois). Foi coisa rápida. Os 2 (dois) ficou (sic) debochando, aí o
Sargento não gostou e reagiu com tapas.
MPM: Em algum momento, algum desses 2 (dois) jovens disse a vocês que era menor de
18 (dezoito) anos de idade?
TESTEMUNHA: Só um só.
MPM: Só um disse o que?
TESTEMUNHA: "Eu sou de menor e vou atrás das minhas providências.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
MPM: E assim que ele falou isso, alguém bateu nele? Alguém deu tapas?
TESTEMUNHA: Não, não. O Sargento não deixou não.
MPM: Então um dos Sargentos, que havia dado uns tapas, daí em diante não deixou mais
que houvesse violências, é isso?
TESTEMUNHA: Foi isso.
MPM: E o que mais aconteceu daí para frente?
TESTEMUNHA: Aí a gente ficou (sic) fazendo uma vistoria lá na área, para ver se a gente
achava (sic) mais drogas. A gente não achou (sic), achou só sementes.
MPM: Vocês acharam que drogas?
TESTEMUNHA: Maconha.
MPM: Na posse de quem? Dos 2 (dois)?
TESTEMUNHA: Dos 2 (dois) menores lá.
MPM: Então cada um dos 2 (dois) estava portando maconha?
TESTEMUNHA: Tava (sic) e um já tava (sic) na agulha pra fumar.
MPM: E por acaso você ou algum dos militares pegou algum relógio de algum deles,
celular, alguma corrente, tomou a corrente, tomou algum dos pertences dos jovens?
TESTEMUNHA: Não, essa hora eu não vi não. Porque o Sargento botou a gente (sic) lá pra
retaguarda, aí eu fiquei de costa e não observei.
MPM: Mas no momento que você ficou de costas, por quanto tempo?
TESTEMUNHA: Uns 15 (quinze) minutos.
MPM: Então durou, no mínimo, 15 (quinze) minutos isso tudo?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E nesses 15 (quinze) minutos em que ficou de costas, escutou gritos, escutou a
conversa, o que o senhor escutou enquanto estava de costas?
TESTEMUNHA: Eu estava numa distância de uns 5 (cinco) metros.
(...)
MPM: O senhor escutou alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, não deu para escutar nada não.
(...)
MPM: E quando foi que o senhor percebeu que os jovens foram embora?
TESTEMUNHA: Quando o Sargento já estava vindo e a gente tava (sic) passando numa
trilha que cai num campo, eles tava (sic) lá e disse que ia tomar as providências, que ia no
Exército, que ia correr atrás do prejuízo deles. Mas só que eu não sabia de nada.
MPM: Que prejuízos? O senhor falou do prejuízo deles, que prejuízo?
TESTEMUNHA: Eles que falou (sic).
MPM: Falou o que?
TESTEMUNHA: Do prejuízo, que "vou atrás do prejuízo".
MPM: O senhor sabe que prejuízo foram esses? Eles não falaram não?
TESTEMUNHA: Não, eles não falaram não.
MPM: O senhor viu ou ouviu dizer que houve uma corrente que foi perdida ou tomada de
algum deles?
TESTEMUNHA: Eu ouvi dizer.
MPM: Ouviu dizer de quem?
TESTEMUNHA: Num comentário no Exército.
(...)
DPU: (...) apesar de haver nos autos notícia das drogas encontradas com os civis, não há
registro de apreensão dessas drogas. O senhor sabe dizer o que houve com essas drogas?
TESTEMUNHA: O Sargento levou para o Exército e entregou ao Subtenente.
DPU: E daí em diante o senhor não sabe mais dizer?
TESTEMUNHA: Não sei informar mais não.
DPU: Qual foi o Sargento que levou para o Exército?
TESTEMUNHA: Foi o Sargento CLEBSON.
DPU: E ele entregou a que Tenente, o senhor sabe dizer?
TESTEMUNHA: Ao Subtenente Florentino.
(...)
DPU: Era o responsável por receber os pertences da abordagem?
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: O senhor mencionou também que houve um comentário no quartel sobre um celular.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Sabe dizer se esse celular também teria sido entregue ao Subtenente Florentino?
TESTEMUNHA: Não sei informar não.
DPU: O senhor sabe dizer se houve destruição de celular ou danificação (sic) durante a
abordagem?
TESTEMUNHA: Não sei informar ao senhor não. Eu não tava (sic) presente no momento
não.
DPU: Foi a primeira vez que o senhor participou de abordagem desse tipo?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: O senhor estranhou o comportamento dos seus superiores de agredir os civis que
estavam sendo abordados?
TESTEMUNHA: Eu não sabia que era assim não.
DPU: O senhor teve notícias de chutes?
TESTEMUNHA: Não, só as tapas (sic) mesmo que eu vi.
DPU: O senhor disse que ficou a uma distância de 5 (cinco) metros mas que não conseguia
ouvir o que estava sendo dito. Depois de o senhor ter sido posto para a retaguarda, o
senhor não chegou ouvir nenhuma informação a respeito? Não chegou a perguntar nada?
TESTEMUNHA: Não, porque no momento que os menores se identificou (sic) como menores
de idade, ele já começou a conversar mais baixo, direito com os civis.
DPU: Antes ele não estava fazendo isso?
TESTEMUNHA: Não, a gente (sic) já abordou eles tipo uma abordagem policial, bem
agressiva.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor confirma essa informação de que houve essa reação à
abordagem, ele não queria obedecer a ordem dada pelos militares?
TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor também confirma que o Sargento CLEBSON perguntou:
"São vocês que estão assaltando aqui perto e correndo para a área do Batalhão?"?
TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então houve naquele momento inicial uma suspeita sobre as ora
aqui vítimas, de que eles estavam ali para se esconder de práticas de delitos ou para
alguma atividade ilícita?
TESTEMUNHA: Houve sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Além dessa recusa a obedecer à ordem legal, houve alguma outra
recusa durante a abordagem? Porque teve uma testemunha que disse que eles chegaram
a reagir à abordagem, inclusive que um deles teria tentado fugir da abordagem.
TESTEMUNHA: Eles tentaram correr, mas não reagiram não. Foi muito rápida a abordagem.
Quando a gente chegou perto um deles tentou correr e o Sargento gritou: "não é para
correr não", e ele pegou e ficou parado.
DEFESA CONSTITUÍDA: Essa suposta agressão que houve naquele momento, foi uma
reação a essa atitude dos civis de não respeitar essa ordem e houve essa utilização a mais
do uso da força para que eles fossem contidos?
TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor falou aqui que o rapaz de cabelo vermelho estava
debochando da Patrulha, o senhor usou até essa palavra: "o de cabelo vermelho
gesticulava e debochava das ordens recebidas", isso procede?
TESTEMUNHA: Procede, ele não tava (sic) querendo respeitar a gente não, porque ele
ficava dizendo que a gente (sic) não era polícia, que a gente (sic) não podia fazer isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor já conhecia essa área do quartel ou foi a primeira vez que
o senhor chegou nessa localidade?
TESTEMUNHA: Foi a primeira vez.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas o senhor tinha conhecimento que essa era uma área perigosa,
que os bandidos praticavam delitos na comunidade e se escondiam nessa área?
TESTEMUNHA: Sabia.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor afirmou que o Sargento, depois que soube que o rapaz era
menor de idade não deixou mais agredi-lo, essa suposta agressão. Qual foi o Sargento que
não permitiu?
TESTEMUNHA: Foi (sic) os 2 (dois) Sargentos.
DEFESA CONSTITUÍDA: O outro soldado que estava com o senhor, ele também ficou na
retaguarda junto com o senhor ou ele ficou próximo à abordagem?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
TESTEMUNHA: Ele ficou próximo alguns instantes e o Sargento colocou ele para a
retaguarda também.
JUIZ: (...) quem abordou quem? Como é que foi isso?
TESTEMUNHA: A gente já tava (sic) no final da Patrulha, aí quando a gente avistou os civis
de longe, aí o Cabo DA LUZ falou: "tem 2 (dois) civil (sic) ali", aí tava (sic) na distância de
uns 7 (sete) metros, aí eles sacaram as armas e a gente ficou na retaguarda.
JUIZ: Quem sacou as armas? Os militares?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E os civis como estavam?
TESTEMUNHA: Tavam (sic) sentados.
JUIZ: E aí, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Aí a gente foi (sic) indo devagarzinho até chegar neles, aí na hora que ele já
tava (sic) com a maconha pra acender, aí foi que o Sargento apontou e gritou mão na
cabeça, aí um tentou correr.
JUIZ: Por que o senhor não relatou essa questão da maconha no seu depoimento? Falou
apenas de umas sementes?
TESTEMUNHA: Foi umas sementes, eles tavam (sic) com uma maconha.
JUIZ: Maconha que o senhor fala é o cigarro que ele já estava pronto para acender, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Mas por que o senhor não relatou isso? Falou que eram apenas um plástico com
sementes dentro. O senhor viu mesmo o cigarro?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: O senhor viu o cigarro de maconha mesmo?
TESTEMUNHA: Não, eu vi, eu tava meio distante e só vi na hora que ele tava (sic) próximo
de acender.
JUIZ: O senhor viu ou não viu o cigarro de maconha? Ou viu só as sementes?
TESTEMUNHA: Sim. As sementes eu só vi quando levaram para o Exército.
JUIZ: Mas o cigarro o senhor não viu? Porque não há nenhuma informação de que um
cigarro tenha sido apreendido.
TESTEMUNHA: Certo.
JUIZ: Com relação ao Sargento FERNANDES RAMOS o senhor afirmou que (...) conseguiu
ver que o Sargento FERNANDES RAMOS desferiu tapas nas costas e na nuca do civil de
cabelo vermelho. É isso?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: Por que esse civil estaria debochando das ordens, é isso?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: O que é que esse civil estava falando para os militares e para o Sargento?
TESTEMUNHA: Ele tava (sic) falando que a gente (sic) não era polícia, que a gente (sic) não
podia fazer isso, que um deles era de menores (sic).
JUIZ: Aí o senhor disse que viu o Sargento CLEBSON chutar o civil de cabelos vermelhos. O
senhor viu ele chutar mesmo, é isso?
TESTEMUNHA: Ele ia chutar, mas não chegou a chutar não, porque foi quando o menor se
identificou.
JUIZ: Mas o senhor não disse que ele proferiu um chute? (...) o senhor viu ou não vi o
chute?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi não.
JUIZ: (...) com relação ao celular de um deles, o senhor viu esse celular?
TESTEMUNHA: Não, não vi celular nenhum não.
JUIZ: (...) o senhor disse que viu no tronco um celular e duas correntes de prata. O senhor
viu ou não viu esses bens?
TESTEMUNHA: Não, a corrente e os celulares eu vi, mas eu não vi ninguém pegando.
JUIZ: O senhor viu que havia um celular e duas correntes?
TESTEMUNHA: Certo.
JUIZ: E aí, o que aconteceu com esse celular e as correntes?
TESTEMUNHA: Aí é isso que eu não sei, porque eu tava (sic) na retaguarda.
JUIZ: O senhor sabe dizer se algum civil pediu o celular de volta?
TESTEMUNHA: Um deles falou: "quero meu celular", mas não sei.
JUIZ: Falou para quem?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
TESTEMUNHA: Falou pra tudinho (sic). "Vou querer meu celular, vou querer meu celular",
só falou isso.
JUIZ: E o que é que os Sargentos falaram?
TESTEMUNHA: Não falaram nada, a gente foi embora caminhando.
JUIZ: (...) o senhor disse que o civil de cabelo vermelho falou que queria reaver seu celular
e que o Sargento FERNANDES RAMOS mandou que ele fosse embora. Foi isso?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: No quartel perguntaram sobre o celular e as correntes e o senhor disse que viu o
Cabo DA LUZ recolher uma corrente, o senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: E o Soldado CAROLINO pegar o celular e a outra corrente e entregar ao Sargento
FERNANDES RAMOS, o senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Confirmo, mas na área do Batalhão não, a gente ainda tava (sic) lá.
JUIZ: Mas a pergunta foi se o senhor viu que o Soldado CAROLINO pegou uma corrente e
pegou um celular e entregou ao Sargento FERNANDES RAMOS, o senhor confirma?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: E o Sargento CLEBSON teria dito: "deixa esse celular no campo, quem pegar, pegou",
o senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: O que o Sargento FERNANDES RAMOS falou depois disso?
TESTEMUNHA: Aí eu não sei não.
JUIZ: O senhor falou lá que o Sargento FERNANDES RAMOS falou: "quebra esse celular e
deixa aqui no campo". Ele falou isso?
TESTEMUNHA: Não confirmo.
JUIZ: O senhor não se recorda?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor não se recorda de ter falado isso ou o senhor não se recorda do Sargento
FERNANDES ter falado para quebrar o celular e deixar no campo?
TESTEMUNHA: Eu não lembro não.
JUIZ: O senhor se lembra do Sargento FERNANDES ter entregado o celular ao Soldado
CAROLINO?
TESTEMUNHA: Também não.
JUIZ: O senhor disse o seguinte lá no seu depoimento: "a partir daí o Sargento FERNANDES
RAMOS deu o celular ao Soldado CAROLINO e ordenou que esse o quebrasse, o Soldado
CAROLINO quebrou o celular pisando sobre ele e arremessando no campo". Por que o
senhor falou isso lá no quartel, se o senhor disse que não viu?
TESTEMUNHA: Porque a gente tava (sic) indo e conversando e ele me falou.
JUIZ: Quem falou isso?
TESTEMUNHA: O CAROLINO.
JUIZ: O CAROLINO falou o que? Que o Sargento havia mandado ele quebrar o celular?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E com relação às correntes, o senhor disse o seguinte: "que as correntes estavam
com o Soldado CAROLINO e com o Cabo DA LUZ". O senhor confirma?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: E aí o senhor disse que não sabia informar o que foi feita com elas, é isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)".

Ato contínuo, os Acusados foram Qualificados e Interrogados:

1) 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o que aconteceu de fato?
ACUSADO: Nós fomos escalados pelo Batalhão na escala de serviço, 3º Sgt CLEBSON seria
o Chefe da Patrulha, eu seria o Auxiliar da Patrulha (...) nosso Cabo DA LUZ (...) tem a parte
lá da Seção de Inteligência do Batalhão, onde nós recebemos a devida orientação para
fazer essa Patrulha, eu não lembro de ter recebido essa Patrulha, eu só lembro de ter sido
escalado e no horário prevista para sair para a nossa Patrulha. Nós saímos do 4º Batalhão
de Comunicações, já entramos na mata e na mata, logo no início da Patrulha, nós ouvimos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
um barulho na mata que não soube (sic) identificar na hora, um barulho de alguém como
se estivesse fugindo do local, daí toda a Patrulha, nós ficamos em alerta. Queria destacar
também, Excelência, que foi a primeira Patrulha nossa, da maioria principalmente, minha
como Sargento do Exército, na época tinha acabado de chegar da Escola de Sargentos das
Armas, assim como nosso, infelizmente, 3º Sargento CLEBSON, na época, excelente
Sargento, apesar de ser temporário, foi promovido, nós estávamos nessa situação aí, não
recebemos a devida orientação. Continuamos no processo da Patrulha e seguimos em
alerta. Avistamos ali uma casa abandonada, que parecia ser um local de drogas, tinha
cadeiras (sic) quebradas, gêneros alimentícios, locais para dormida (sic), alguns papelotes
que parecia ser pedaços de cigarros de maconha, sem falar no cheiro, que estava
altamente desagradável ali. Não sei se era recente (...) nós quebramos as cadeiras e,
inclusive, foi eu quem deu a ordem de quebrar as cadeiras, para o pessoal perceber que ali
se faz presente a nossa Patrulha, que aquilo não é um local, por ser uma área militar e a
maioria deles sabe, que é uma área militar. Após passar por essa casa abandonada, um
pouco depois ali, já no final da Patrulha nós abordamos. Abordamos não, eu, inclusive, o
Soldado Inaldo chegou a ver o camarada, eu também identifiquei, não deu para identificar
corretamente, porque estava a uma distância de aproximadamente uns 50 (cinquenta) a
100 (cem) metros, mas deu para identificar um indivíduo, que na época, para mim, era um
boné rosa, inclusive o Cabo DA LUZ, na época, me alertou, daí nós dividimos a Patrulha
nesse exato momento, para tentar averiguar a situação. Primeiramente o Sargento
CLEBSON foi à frente, com um pequeno efetivo e eu fui pela retaguarda com outro efetivo,
fazendo a segurança. Quem chegou primeiro, que eu me recordo, foi o Sargento CLEBSON,
que chegou para fazer a abordagem ali do pessoal, enquanto a gente ficava na segurança
aproximada. Um pouco depois eu me juntei à abordagem. Na abordagem nós identificamos
o indivíduo, um de maior (sic) e um de menor (sic), com um pedaço, inclusive como a
testemunha falou, o indivíduo tava (sic) com o papelote lá, que na hora estava só o cheiro.
Eu só consegui sentir o cheiro, eu não consegui identificar se era cigarro ou maconha, mas
pra mim era droga. No mesmo momento nós pedimos para eles pararem, um deles tentou
se evadir e proferiu xingamentos contra a Patrulha. E xingamentos, eu ouvi da testemunha,
que ela xingou, foi de "filha da puta", coisas assim, a gente (sic) não gostou,
principalmente eu, e o de maior (sic) que era o camarada de boné rosa, de cabelo
vermelho, ele tava (sic) debochando da Patrulha, foi daí que eu inseri (sic) o tapa no
indivíduo para tentar parar ali o deboche. Eles estavam ali inquietos, antes disso, eles
tavam (sic) inquietos já antes da abordagem.
(...)
JUIZ: Mas quando o senhor chegou o senhor, chegou a debochar da cor desse cabelo?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor disse agora que deu um tapa. Esse tapa foi onde, no rosto, é isso?
ACUSADO: Eu dei um tapa no indivíduo para cessar a inquietação dele somente.
JUIZ: Tapa onde?
ACUSADO: Tapa no rosto.
JUIZ: E após isso, o que aconteceu?
ACUSADO: Após isso nós identificamos o material, liberamos os indivíduos que tavam (sic)
de posse de alguns materiais. Teve um material que, na hora lá eu estava nervoso, a
situação, eu tive que improvisar ali, tinha que dar alguma orientação e a gente (sic), como
sargento tinha que ter dado alguma ordem, mas de jeito nenhum a ordem foi de subtrair
qualquer material desses indivíduos. Minha ordem na hora foi de quebrar o material e jogar
fora.
JUIZ: Qual material?
ACUSADO: O celular e a corrente.
JUIZ: E o senhor deu essa ordem para quem?
ACUSADO: Eu dei a ordem para o Soldado CAROLINO.
JUIZ: E o Soldado, o que é que fez com isso?
ACUSADO: O Soldado quebrou o celular e jogou a corrente fora.
JUIZ: O senhor, como graduado, aquela situação ali com o Soldado, ele teria como não ter
cumprido essa ordem que o senhor deu naquele momento?
ACUSADO: Não senhor. Não tem como na esfera militar o mais moderno negar a ordem do
mais antigo. Na hora foi a ordem que eu tinha que dar, que me pareceu mais sensata e eu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
tive que dar a ordem e ele não negou não.
JUIZ: E o intervalo do senhor dar essa ordem e dele executar, foi rápido ou deu tempo dele
refletir a respeito.
ACUSADO: Não, foi de imediato.
JUIZ: E aí, depois disso, o que aconteceu, ele quebrou o celular e jogou a corrente também
fora, no mato?
ACUSADO: Isso, sim senhor e voltamos ao Batalhão.
JUIZ: Com relação às outras condutas aqui do Ministério Público, que também narra em
relação à conduta do Cabo DA LUZ. O senhor chegou a ver alguma coisa de anormal que
ele tenha feito? Agredido os civis, jogar alguma corrente, subtrair alguma corrente, o que
aconteceu?
ACUSADO: Somente a corrente, que eu vi na mão dele e não me recordo do destino que se
tomou (sic) essa corrente. Eram duas correntes e um celular. Gostaria de destacar que
eram 2 (dois) celulares, 1 (um) celular a gente (sic) devolveu ao camarada, que a gente
liberou e o outro a gente não devolveu, porque esse celular o camarada não conseguiu
desbloquear, era o de maior (sic).
JUIZ: Esse aí foi o celular que vocês quebraram e jogaram fora?
ACUSADO: Isso, esse mesmo (...) esse camarada não conseguir desbloquear esse celular
de jeito nenhum, foi daí que eu entendi que poderia ser um objeto de subtração de alguma
coisa ali da área, até porque a área que a gente tava (sic) ali era perigosa, próxima ao
Pacheco, na retaguarda do Batalhão.
JUIZ: Mesmo sendo na retaguarda, ainda é área militar?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: E os senhores não pensaram em levar eles, uma vez que tinham ingressado
clandestinamente em área militar?
ACUSADO: Como eu disse para o senhor, foi a decisão mais sensata que eu tive ali na hora.
Nunca tinha feito essa Patrulha antes, ou patrulha parecida, nem na Escola. Eu era o
Auxiliar, não sabia, quando cheguei ao Batalhão, que era uma área perigosa dessa maneira
e todas as minhas ordens e minhas ações foi (sic) o que eu achei sensato na hora. Tava
(sic) nervoso na hora (...) com certeza foi esse nervosismo que me fez dar essas ordens aí.
JUIZ: Qual foi a reação dos civis? Era reação de fuga, de agressão, ou eles apenas
xingavam?
ACUSADO: Isso o senhor está dizendo na hora que a gente liberou eles?
JUIZ: Não, antes.
ACUSADO: Era de fuga (...) o de menor (sic), quando a gente (sic) fez a abordagem dele,
ele pareceu entender a situação, mas o de maior (sic), o de boné rosa, ele não tava (sic)
entendendo a situação não. Ele, num primeiro momento, tentou se evadir, foi aí que a
gente "para, para", e fomos fazer a abordagem. Inclusive ele tava (sic) tentando até
proferir ali, causar algum dano físico a nossa Patrulha, foi aí que eu tive que desferir o tapa
nele, para evitar a inquietação dele ali.
JUIZ: E a conduta do 3º Sargento CLEBSON?
ACUSADO: Eu não lembro, Excelência.
JUIZ: O senhor não sabe se ele chutou, se ele bateu?
ACUSADO: Não me recordo.
JUIZ: Mas ele não estava ao lado do senhor? Ou ele estava em outra área?
ACUSADO: Ele tava (sic) nas proximidades nossas, no máximo uns 5 (cinco) metros.
JUIZ: Ele que foi escalado para comandar a Patrulha, foi isso?
ACUSADO: Segundo a nossa escala de serviço sim.
JUIZ: E qual foi a reação dele quando viu o senhor dar um tapa no civil?
ACUSADO: Não me recordo a situação. Eu sei que foi a gente (sic) liberou esse pessoal e
como eu disse ao senhor, de imediato, quando eu dei a ordem de quebrar o celular e a
corrente e de jogar fora a ordem foi voltar ao Batalhão.
(...)
MPM: Da abordagem foram quantos militares? O senhor e mais quantos?
ACUSADO: Eu e mais 3 (três).
MPM: Que são os 4 (quatro) Acusados, é isso?
ACUSADO: Sim. As testemunhas ficaram na retaguarda.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
MPM: O Cabo ou os Soldados, algum deles desferiu tapas?
ACUSADO: Não me recordo.
MPM: O senhor se recorda se algum deles pegou algum celular de algum dos civis?
ACUSADO: Não vi nenhum dos militares da nossa Patrulha pegando qualquer material dos
civis.
MPM: O Cabo ou o Soldado praticou qualquer ato de violência ou de ofensa verbal a algum
dos 2 (dois) civis?
ACUSADO: Não me recordo.
MPM: O outro Sargento praticou atos de violência física ou verbal contra os civis?
ACUSADO: Somente em defesa, na hora em que o indivíduo estava inquieto, a gente teve
(sic) que proferir (sic) alguns tapas nesses camaradas aí (...) foi a nossa ação para conter
caso eles quisessem fazer alguma coisa contra a Patrulha.
MPM: (...) houve essas agressões físicas por alguns tapas não apenas porque os civis
estavam zombando de vocês, mas porque um deles tentou agredir vocês, foi isso?
ACUSADO: Os tapas que demos, o pessoal da Patrulha, foi somente devido aos indivíduos
estarem inquietos.
MPM: Defina inquietos.
ACUSADO: Inquietos é no sentido de tentar fuga de nós e tentar um avanço contra a
Patrulha.
MPM: Eles tentaram um avanço contra a Patrulha?
ACUSADO: Tentaram. Quando estava de joelhos foi no primeiro momento com o Sargento
CLEBSON a frente, quando eu cheguei ele já estava de joelhos, foi o de boné rosa, foi ele
quem tava (sic) tentando. Eu vi que ele tava (sic) inquieto, aí eu já fiquei preocupado,
porque a gente já tava (sic) com o armamento a vista deles e em nossa defesa e foi essa a
situação.
MPM: Então o senhor não viu se o Cabo DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e Soldado JOSÉ VITOR
CAROLINO DA SILVA subtraíram alguma coisa?
ACUSADO: Não vi.
MPM: (...) o Cabo ou o Soldado praticaram danos a algum dos pertences dos civis?
ACUSADO: Se for devido a minha ordem, que eu dei ao Soldado CAROLINO, de quebrar o
celular e jogar fora.
MPM: O Cabo ou o Soldado deixou de fazer alguma coisa fora de suas ordens, ou das
ordens do outro Sargento?
ACUSADO: Eu vi eles de posse do cordão, como o senhor perguntou antes, se eu vi se eles
pegaram, eu não vi não, mas eu vi um cordão na mão do Cabo DA LUZ.
MPM: (...) o cabo fez isso voluntariamente ou recebeu ordens?
ACUSADO: Eu não dei ordem nenhuma para fazer algo assim.
MPM: E o outro Sargento, deu ordem?
ACUSADO: Também não.
DPU: (...) o senhor tem recordação de drogas que foram encontradas na posse dos civis?
ACUSADO: Positivo.
DPU: E qual foi a destinação dessas drogas?
ACUSADO: Eu me lembro que o Sargento CLEBSON tirou uma foto das drogas e levou ao
Batalhão.
DPU: E no Batalhão o senhor sabe a quem foram entregues ou qual foi o procedimento na
sequência?
ACUSADO: Não senhor.
DPU: (...) o senhor disse que essas decisões que o senhor confessou ter tomado, de desferir
o tapa, a de mandar destruir o celular, porque o senhor estava suspeitando ser um celular
produto de outro ilícito, o que passava na sua cabeça? O senhor disse que essa foi a
decisão mais sensata na sua percepção naquele momento. Quais eram os seus medos? Eu
queria que o senhor me explicasse um pouco os seus sentimentos naquele momento.
ACUSADO: Em relação a sentimento, era o pior possível na hora, porque eu também,
apesar de ser recém-ingresso (sic) da Escola de Sargentos das Armas, como militar,
também não sou nenhum burro, já tava (sic) imaginando algumas coisas que poderiam
ocorrer futuramente, daí o meu nervosismo, as minhas ações. No meu ponto de vista, eu
não queria ter feito, se eu pudesse mudar hoje, eu teria mudado, com a cabeça que eu
tenho hoje e com a experiência dessa Patrulha ao Batalhão, porque não é uma Patrulha

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
fácil, não é normal a Patrulha que tem nesse Batalhão, não recebemos orientação e foi
como eu achei melhor. Sobre sentimento, foi sentimento de raiva principalmente. Quando
eu cheguei no Batalhão, o Comandante já ficou sabendo e já abriu o Inquérito e isso para
mim foi... eu nunca tinha me envolvido em qualquer tipo de situação nem fora da minha
vida militar, jamais. Eu não queria também causar qualquer tipo de constrangimento aos
indivíduos lá. De jeito nenhum eu queria ter feito aquelas ações, mas foi (sic) as ações mais
apropriadas que eu achei ali para a situação.
DPU: O senhor ficou com raiva do xingamento que recebeu do civil de cabelo rosa?
ACUSADO: Sim, claro. O cara tava (sic) desrespeitando a gente lá. Para eles pode parecer
normal, mas pra (sic) mim não é normal não, como Sargento, não é normal, assim como
para todos os militares que estão realizando esse tipo de abordagem.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Você disse que naquele momento ficou preocupado em relação
ao futuro, mas essa preocupação, dizia respeito ao fato de você não ter levado os
indivíduos até o Batalhão para que fosse lavrado o procedimento correto e essa seria sua
inquietude e a consequência que isso poderia gerar dentro do quartel ou não?
ACUSADO: Sim, seu eu pudesse voltar no tempo eu teria feito tudo diferente, com a cabeça
que eu tenho hoje, com a minha experiência do Batalhão, na minha vida militar. Teria feito
tudo diferente. Teria levado, porque numa situação dessa você vê numa abordagem
policial, na televisão. Pelo menos lá no Batalhão não teve (sic) essa devida orientação para
a gente (sic), de como proceder numa situação dessa. Claro que a gente (sic) tem uma
noção do que fazer, mas como eu disse, foi na hora ali (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Naquele momento inicial houve uma suspeita de que aqueles
produtos poderia ser fruto de um ilícito (...) Havia realmente essa suspeita? E essa foi a
razão de não ter permitido que eles levassem esses produtos que, em tese, seriam deles,
de volta?
ACUSADO: Com certeza. A gente (sic) já tinha uma noção ali, quando a gente (sic) viu
aqueles objetos ali, os camaradas não tinham nenhuma documentação, foi a primeira
situação. O camarada, por não estar portando documento ali, já tem alguma coisa errada.
A situação seguinte é que estavam com alguns materiais no chão que agora eu não me
recordo, que a gente encarou como se eles estivessem dividindo esses materiais entre
eles, um já estava preparado para fumar, não sei especificamente o material, mas era um
cheiro forte.
DEFESA CONSTITUÍDA: Houve uma testemunha que afirmou que a corrente estava
quebrada. Procede essa informação?
ACUSADO: Não me recordo. As correntes, eu vi assim, de longe de posse deles. A primeira
corrente eu mandei jogar fora e a outra é que eu vi na mão do Cabo DA LUZ, que eu não
sei o destino e que não deu pra (sic) identificar (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Se hoje nós procurássemos as vítimas para fazermos uma
restituição, seja para pagar o valor do celular ou outro valor, o senhor se disponibilizaria a
fazer isso (...)
ACUSADO: Com certeza. Porque foi um bem que a gente (sic) não queria ter alterado com
esse material deles. A princípio era deles e se pudesse fazer isso para não dar um
problema maior, teria feito.
JUIZ MILITAR: (...) foi seu primeiro serviço, pelo que você falou, dessa Patrulha?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Tanto que você era Sombra, né?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Esse caso foi em fevereiro de 2019, você se formou quando, em 2018?
ACUSADO: Sim senhor, 9 de dezembro de 2018.
JUIZ MILITAR: E você se formou onde?
ACUSADO: Na Escola de Sargentos das Armas.
JUIZ MILITAR: Você ficou sabendo que estava nesse serviço específico, quando?
ACUSADO: Não me recordo, Coronel, provavelmente, um dia antes nós olhamos a escala.
Não me recordo.
JUIZ MILITAR: Como se processa o início do serviço? Você se reúne em algum lugar? Parada
Diária? Onde os integrantes da Patrulha se encontravam para o início do serviço?
ACUSADO: Até hoje, na situação de Patrulha, existe situações em que alguns têm missões
diversas, algumas faltas, mas de reunião, não tem uma reunião fixa. A gente (sic) passa na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
2ª Seção, pega o itinerário a se fazer e parte para a Patrulha.
JUIZ MILITAR: Então vocês não participam da Parada Diária?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ MILITAR: Então todos se reuniram na 2ª Seção?
ACUSADO: Todos não. Na época eu nem me recordo de ter passado na 2ª Seção.
JUIZ MILITAR: Então você não se lembra como foi o início do serviço?
ACUSADO: Não senhor. Me lembro só da gente partindo em direção à saída do Batalhão e
entrando na mata (...)";

2) ex-3º Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) após a abordagem dos civis, o que o senhor pode nos relatar?
ACUSADO: (...) um dia antes eu vi que eu era o Comandante da Patrulha, mesmo sendo
mais moderno, informei ao Sargento FERNANDES, ele era o mais antigo, mas ele tava (sic)
como meu Sombra, naquela época, aí a gente iniciou aquele Patrulha no dia depois, pegou
o armamento, eu passei na 2ª Seção, só para verificar o local, eles não deram nenhuma
orientação, escalou tem que cumprir a missão, não foi escalado e não deu nenhuma
ordem, a gente (sic) seguiu para o ponto da patrulha, logo no início a gente (sic) viu na
mata 2 (dois) indivíduos, já se espantou, porque como a gente (sic) sabe, aquele área do
Pacheco é muito perigoso (sic). Um dia sim outro dia não, tem assalto, os próprios militares
são assaltados. Aí a gente (sic) continuou a Patrulha vimos uma área ali que fica claro que
se usa produto ilícito, a gente (sic) teve a iniciativa de quebrar os bancos que tinha lá, pra
eles ter (sic) ciência que a gente (sic) passa por aquela área, continuou a Patrulha, foi
quando um dos nossos militar (sic), o Soldado avistou um indivíduo de cabelo rosa, eu até
não tinha visto, aí quando me aproximei mais a gente (sic) teve a iniciativa de abordar.
Quando a gente tava (sic) próximo deles, eles já tiveram a reação de se levantar pra (sic)
sair correndo, foi na hora que eu tive a iniciativa de mandar eles botar (sic) as mãos na
cabeça. O de cabelo rosa tava (sic) muito agressivo, começou logo a me xingar, a xingar o
Sargento FERNANDES, foi quando eu tive quase um combate corpo-a-corpo com ele, para
tentar cessar aquela reação dele.
JUIZ: O senhor deu um tapa nele?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Em que local?
ACUSADO: Nas costas. Não me recordo bem.
JUIZ: E aí, o que aconteceu?
ACUSADO: Ele continuou muito agressivo, a princípio ele estava muito alterado pelo uso da
droga, ele já ia acender outro cigarro, a princípio era de maconha, a gente (sic) fez aquela
revista, um não queria desbloquear o celular, o de maior (sic), na verdade nenhum dos 2
(dois) tava (sic) com identificação, a gente (sic) pediu a identificação e os 2 (dois)
negaram, depois desse caso, um deles falou que era de menor (sic), aí foi na hora que eu
tive a iniciativa de pegar os 2 (dois) com a mão pra (sic) cima, sem poder reagir, que tava
(sic) muito agressivo e mandei ele se evadir do local.
JUIZ: E aí, eles saíram? O que eles fizeram?
ACUSADO: Eles xingaram, dizendo que queria o celular dele, ia procurar os direitos deles,
muito alterado.
JUIZ: De acordo com o Ministério Público, o senhor teria desferido tapas nos rostos dos 2
(dois), inclusive do menor, quando eles já estavam com as mãos na cabeça e a cabeça
baixa, o senhor confirma isso?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Com relação às correntes dos civis, o que aconteceu com elas?
ACUSADO: Não me recordo. Só vim ver (sic) já no Batalhão.
JUIZ: O senhor viu o que no Batalhão?
ACUSADO: Só um cordão.
JUIZ: Com quem?
ACUSADO: Com o Cabo DA LUZ.
JUIZ: E o celular?
ACUSADO: Na hora, o Sargento FERNANDES RAMOS tinha dado uma ordem para quebrar o
material e desfazer.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
JUIZ: Ele deu a ordem para quem?
ACUSADO: Ao CAROLINO.
JUIZ: E o CAROLINO, o que foi que ele fez?
ACUSADO: Na hora, ele tinha que cumprir a ordem.
JUIZ: E ele quebrou o celular, o que ele fez?
ACUSADO: Quebrou o celular e desfez do material.
JUIZ: Viu alguma corrente com o Soldado?
ACUSADO: Não senhor. Depois desse momento não.
JUIZ: E essa ordem, o senhor foi escalado como Comandante da Patrulha, essa ordem, no
entender do senhor, o Soldado não deveria nem discutir, teria que cumprir mesmo?
ACUSADO: Tinha que cumprir.
JUIZ: Os cordões, o senhor chegou a ver eles usando, ou só viu no final com o Cabo?
ACUSADO: Em nenhum momento eu cheguei a ver no pescoço.
JUIZ: Em relação à agressão, o senhor disse que deu só um tapa, foi isso?
ACUSADO: Foi.
JUIZ: E com relação ao Sargento FERNANDES e o Cabo DA LUZ, eles agrediram os civis?
ACUSADO: Não me recordo.
MPM: (...) o senhor viu o Cabo com uma dos correntes na mão, é isso?
ACUSADO: Sim.
MPM: Quem deu a ordem para o Cabo remover essa corrente dos civis?
ACUSADO: Não me recordo. Minha não foi e nem do Sargento FERNANDES.
MPM: Então não foi nenhum dos 2 (dois) Sargentos, incluindo o senhor, que deu essa
ordem. E essa corrente foi parar onde?
ACUSADO: Eu não sei informar essa situação.
MPM: O Soldado praticou agressões contra os civis?
ACUSADO: Não senhor, nenhuma.
MPM: O Soldado pegou alguma das correntes ou algum dos celulares?
ACUSADO: Não, só na questão da ordem que foi para desfazer do material. Era também o
primeiro serviço da gente.
MPM: Tudo o que o Soldado fez, ou deixou de fazer, foi estritamente seguindo ordens
superiores, foi isso?
ACUSADO: Positivo.
MPM: Já com relação ao Cabo, a única dúvida que o senhor tem é com relação à corrente, é
isso?
ACUSADO: Positivo.
MPM: Tudo mais o que o Cabo fez, ou deixou de fazer, foi estritamente cumprindo ordens
do senhor e do outro Sargentos, é isso?
ACUSADO: Positivo.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) naquele momento houve uma suspeita inicial de que aqueles
indivíduos estavam praticando delitos na comunidade e estavam ali para se furtar ou para
se esconder?
ACUSADO: Positivo. É uma área de risco, muito perigosa, e como primeiro serviço, a gente
(sic) já entrou nele meio que "com a orelha em pé", como a gente (sic) fala. A gente já
entrou meio nervoso ali, já sabendo que podia acontecer alguma coisa, aí foi o
FERNANDES, que estava chegando da Escola em dezembro, eu tava (sic) me formando, 5
(cinco) dias depois que eu me formei me botaram (sic) nesse serviço como Chefe da
Patrulha, eu mais moderno, foi um negócio do nada. De repente, você tinha que cumprir
aquela missão. Não deram nenhuma orientação, só mandaram pegar o armamento e
cumprir a missão.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o Ministério Público afirma que o senhor agrediu o civil, o
Sargento FERNANDES agrediu o civil, aquela agressão foi para conter os civis ou foi uma
agressão gratuita?
ACUSADO: Não, só para conter. Em nenhum momento a gente (sic) queria agredi-los, só
para conter, cessar ali aquela parte que eles tava (sic) querendo, como já estavam
agredindo a gente verbalmente, tavam (sic) querendo agredir também fisicamente, a
gente apenas queria conter aquela situação.
DEFESA CONSTITUÍDA: Foi uma forma de defesa dos senhores e de utilização do uso para
que o procedimento padrão fosse realizado?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
ACUSADO: Positivo. Exato.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o fato de não ter devolvido aqueles produtos, os senhores
julgaram naquele momento como sendo produtos ilícitos? Como se eles tivessem furtado
ou roubado aqueles produtos?
ACUSADO: Positivo. É isso mesmo. A gente (sic) chegou ali naquele momento e vimos os
produtos como se eles tivessem dividindo, a gente pensa logo isso. Numa área de risco.
Como acontece muito assalto, mesmo sendo uma área militar, todos os roubos naquela
região eles se escondem ali naquela área. É uma área que a gente (sic) tem que entrar
com muita cautela.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o que foi que convenceu ao senhor e ao Sargento FERNANDES
de que aquele celular não seria daquele indivíduo?
ACUSADO: A questão é que ele não queria desbloquear. Em nenhum momento ele sabia a
senha do celular.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele não sabia a senha?
ACUSADO: (...) ele disse que era dele, mas não sabia a senha. Aí foi a iniciativa do
FERNANDES tomar essa decisão ali.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o outro indivíduo estava com o celular também?
ACUSADO: Positivo. Foi devolvido o outro.
DEFESA CONSTITUÍDA: Mas foi solicitado que ele desbloqueasse o celular também?
ACUSADO: Positivo. Só um conseguiu desbloquear.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então esse foi o elemento de convicção que os senhores tiveram
para chegar à conclusão que aquele celular era produto de ilícito. O senhor se recorda a
marca do celular?
ACUSADO: Era um aparelho branco e pequeno da LG.
DPU: (...) como é que o senhor estava se sentindo naquele momento, o que estava
passando em sua cabeça durante a abordagem?
ACUSADO: É um momento de nervosismo, a gente (sic) tem que ter muita cautela, porque
a gente (sic) não sabe quem vai enfrentar naquele momento, numa área perigosa como
aquela. Foi um momento muito difícil ali, como meu primeiro serviço, como Chefe também.
Mesmo sendo mais moderno eu tive que assumir aquela função. Foi um momento difícil,
que seu eu pudesse, hoje em dia eu não sou militar mais, por conta desse caso, como eu
era temporário, eu, o Cabo DA LUZ e o Soldado CAROLINO, a gente (sic) foi tudo na rota, foi
tudo afastado, perdeu a farda por conta dessa causa. A gente (sic) se arrepende muito, se
eu pudesse voltar eu tinha levado eles lá para o Batalhão pra 2ª Seção tomar providências.
Hoje em dia atrapalhou muito a vida de todo mundo. Eu pagava minha faculdade, foi difícil,
hoje em dia tive que trancar. O desemprego tá (sic) muito grande no Brasil. Foi um
momento difícil.
JUIZ MILITAR: (...) você era Sargento Temporário?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ MILITAR: Mas você tinha quanto tempo de Exército?
ACUSADO: 3 (três) anos.
JUIZ MILITAR: E você falou que foi o seu primeiro serviço como Comandante dessa
Patrulha?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ MILITAR: Você já tinha participado dessa Patrulha antes, como Cabo ou Soldado?
ACUSADO: Como Soldado.
JUIZ MILITAR: Você disse que no início do Serviço vocês iam na 2ª Seção?
ACUSADO: Positivo, só o Comandante da Patrulha.
JUIZ MILITAR: Nesse dia só você foi na 2ª Seção?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ MILITAR: Lá na 2ª Seção, o que aconteceu? Você não recebeu orientação?
ACUSADO: Não. Ele só perguntou se tinha falta (sic), que eu me recordo foi o Subtenente
Florentino, assim que eu voltei da Patrulha eu informei todos os fatos a ele, mostrei
também a foto da questão da droga do meliante, informei todos os fatos e foi o que
aconteceu. Só peguei o itinerário da Patrulha, informei o que aconteceu e eles disseram
para eu ficar tranquilo e deixar para lá.
JUÍZA MILITAR: (...) você disse que quando foi na 2ª Seção mostrou a foto da droga,
procede?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
ACUSADO: Positivo, Coronel.
JUÍZA MILITAR: E a droga, nesse momento, com quem ficou?
ACUSADO: A droga ficou no local.
JUÍZA MILITAR: (...) essas correntes que vocês estavam falando, elas estavam no pescoço
dos indivíduos que vocês abordaram? Estavam no chão? Estavam onde?
ACUSADO: Tavam (sic) no chão, se não me engano.
JUIZ: O senhor tem certeza disso?
ACUSADO: Não. Eu não me recordo bem, mas não estava no pescoço dele (...)";

3) ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o que aconteceu nesse dia 28 de fevereiro de 2019, nessa PVA, o que
aconteceu?
ACUSADO: Excelência, antes de eu dar início ao meu depoimento, eu gostaria de esclarecer
3 (três) situações, aliás, 4 (quatro) situações. A primeira que eu servia na Unidade há 7
(sete) anos e eu conhecia bem aquela região lá. O indivíduo pratica o roubo na José Rufino
ou até mesmo no Pacheco e se evadem pela Unidade, pelo quartel. A segunda, Excelência,
é que em 50m2 (cinquenta metros quadrados) ali na região onde foi feita a abordagem, não
existe nenhuma árvore frutífera onde os cidadãos que nos acusam falar que estavam a
pegar frutas. Terceira, que a distância percorrida entre o ponto da abordagem até o campo
é uma distância considerável grande (sic) e de difícil acesso, é uma região de vargem,
onde os moradores deixam seus animais para se alimentar. E a quarta coisa, eu acho que o
ex-Sargento CLEBSON está confuso em afirmar que eu fiquei com uma das correntes, que
na verdade eu tinha jogado fora e, acredito eu, que tinha um testemunha que falou isso no
depoimento, e falou também que eu tive o contato com ele e que eu mostrei para ele. Eu
nego isso, porque eu tinha jogado fora durante a Patrulha. E dando início ao depoimento, a
confirmação do depoimento, a gente (sic) foi escalado no dia 28, damos inicio à Patrulha e
boa parte do percurso sem alteração. Quando nos deparamos com 2 (dois) indivíduos que
usavam o entorpecente sim, usavam, como o Sargento FERNANDO RAMOS falou, foram
separados 2 (dois) grupos, eu não me recordo quem fez a primeira (...) revista, eu não me
lembro. Só sei que um dos Sargentos comandou o "mão na cabeça" e o de cabelo
vermelho, ele relutou em obedecer a ordem e já o de menor (sic), sem a gente saber que
ele era de menor (sic), tentou fugir e eu contive ele. Segurei ele e nisso, o de maior agrediu
verbalmente o Sargento FERNANDES RAMOS e o Sargento CLEBSON, já o de menor não,
ficou parado. Fizemos a revista, constatou-se que não tinha nada e olhei de canto (sic) e vi
um material no chão, que não me recordo o que era. Nisso tem uma testemunha, o Inaldo,
que falou que viu a proximidade de uma pessoa e me chamou a atenção e eu saí de perto
do lugar da abordagem pra (sic) verificar. Passou mais ou menos 1 (um) minuto ou 1 (um)
minuto e meio e a gente (sic) voltou e se reagrupou e nisso os 2 (dois) sargentos tinham
liberado os dois cidadões (sic) lá. Aí passaram pela gente e eu realmente escutei quando
um deles falou: "cadê meu telefone?" e eu acredito que eles tinham falado entre si, não foi
para a nossa guarnição, eles estavam falando entre si. Quando a gente reagrupou, eu não
me recordo bem quem foi o Sargento que comandou que o Soldado CAROLINO quebrasse o
telefone. Em seguida, o Soldado CAROLINO me passou uma corrente de prata quebrada e a
partir da ordem do Sargento FERNANDES RAMOS de quebrar e jogar fora o material, eu
também segui essa mesma ordem e não fiquei com nada na minha posse.
JUIZ: (...) foram 2 (duas) correntes, é isso?
ACUSADO: Isso, positivo.
JUIZ: O senhor recebeu uma corrente quebrada de quem?
ACUSADO: Do Soldado CAROLINO.
JUIZ: E o Soldado CAROLINO ficou com a outra corrente?
ACUSADO: Positivo, mas eu vi ele jogar fora. Assim quando (sic) o Sargento FERNANDES
RAMOS mandou quebrar o telefone e jogar fora.
JUIZ: E ele recebeu também a ordem para jogar fora essa corrente?
ACUSADO: A ordem não foi estritamente para mim.
JUIZ: Mas para o Soldado? O Soldado recebeu a ordem para quebrar o celular e jogar o
celular e a corrente no mato, é isso?
ACUSADO: Sim senhor e, em seguida, em joguei também, eu não fiquei em posse de nada.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
JUIZ: (...) essas correntes estavam no pescoço deles?
ACUSADO: Eu lembro de ter visto o material no chão.
JUIZ: Próximo a eles?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: O senhor falou também que discorda do Sargento CLEBSON?
ACUSADO: Positivo. Eu não tive nenhum contato com o ex-Sargento CLEBSON e ele está
confuso, acredito que ele esteja bastante confuso, porque eu não mostrei nada para ele
não.
JUIZ: Mas o senhor confirma que estava, ainda que em determinado momento, com uma
das correntes?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Que é exatamente o que o Sargento FERNANDES RAMOS disse agora a pouco, que o
senhor estava com uma das correntes, é isso?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: (...) houve agressão contra os civis? Se sim, quem agrediu os civis?
ACUSADO: (...) eu acho que não foi agressão, foi uso moderado da força. O Sargento
FERNANDES RAMOS se sentiu ofendido e consequente (sic) à revista, se o camarada
estivesse com arma de fogo, poderia disparar contra o Sargento ou até contra a guarnição.
JUIZ: Mas quem é que fez esse uso moderado, segundo o senhor afirma, da força?
ACUSADO: O Sargento FERNANDES RAMOS e o Sargento CLEBSON.
JUIZ: Como eles fizeram esse uso?
ACUSADO: (...) eu não me recordo como foi.
JUIZ: Não sabe dizer se eles deram alguns tapas, chutes?
ACUSADO: Na nuca.
JUIZ: Quem deu uns tapas na nuca?
ACUSADO: O FERNANDES RAMOS. O Sargento FERNANDO RAMOS deu um tapa na nuca.
JUIZ: E quando vocês souberam que um deles dera menor, o que aconteceu?
ACUSADO: (...) o de menor (sic), depois da revista, ficou parado, ninguém mexeu com ele,
ficou lá.
JUIZ: E ele disse que era menor quando? Antes, durante ou depois da revista?
ACUSADO: Depois da revista.
JUIZ: A conduta do Soldado que estava na Patrulha, o Soldado CAROLINO, ele chegou a
agredir algum dos civis? Agredir, que eu digo, é assim, deu algum tapa, algum chute?
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) o senhor como Cabo, o senhor avalia que ele deveria ter cumprido essa ordem de
jogar o celular fora, jogar essa corrente fora?
ACUSADO: (...) se for produto de roubo e não tinha vítima, então ficar com os pertences,
não seria justo, aliás, os cidadões (sic) ficar com os pertences, porque querendo ou não,
um não desbloqueou o telefone, então jogar fora foi a melhor opção, a ordem do Sargento
FERNANDES RAMOS.
JUIZ: O senhor se tivesse recebido essa ordem, cumpriria de imediato?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Por que o senhor jogou a outra corrente fora?
ACUSADO: (...) a corrente que estava em minha posse era imprópria para uso, tava (sic)
estourada, acredito que foi um puxão, se é material ilícito de roubo, ela foi subtraída dessa
forma e, mesmo assim, eu não uso corrente, para ficar com ela.
JUIZ: Por ela estar quebrada o senhor imaginou que pudesse ser produto de roubo, é isso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: (...) mas por que o senhor jogou fora? Não apreendeu e levou para o Batalhão?
ACUSADO: (...) por ordem do Sargento de se desfazer do material, eu cumpri.
JUIZ: De qual Sargento?
ACUSADO: Do Sargento FERNANDES RAMOS.
JUIZ: O Sargento FERNANDES RAMOS também teria dito ao senhor para jogar a corrente
fora, foi isso?
ACUSADO: Não, ele não disso pra (sic) mim. Ele disse ao Soldado CAROLINO e nisso eu
percebi que era para fazer o mesmo. Nisso o Soldado CAROLINO estava mais próximo ao
Sargento FERNANDES RAMOS e, consequentemente, ele viu o Soldado CAROLINO passar a
corrente de prata para mim.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
JUIZ: (...) de acordo com o Ministério Público, o senhor teria, junto com o FERNANDES
RAMOS e com o CLEBSON, desferido tapas no rosto e na nuca do menor.
ACUSADO: Negativo, Excelência. Não fiz isso não. O que eu fiz, para conter o de menor
(sic), foi segurá-lo, e pressionar ele com força para baixo.
JUIZ: Então esses tapas no rosto e na nuca do menor.
ACUSADO: Não e também não cheguei a ver. Isso aconteceu, como a testemunha falou,
quando eu não estava presente, teve um momento em que eu não estava mais próximo da
revista.
JUIZ: (...) o senhor chegou a dar tapa em algum deles?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Nem na nuca?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Chegou a dar algum chute em algum deles?
ACUSADO: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o fato de não ter devolvido àquele indivíduo aquele material foi
porque a Patrulha entendeu que seriam produtos ilícitos e por isso não seria de
propriedade dele?
ACUSADO: Positivo.
DEFESA CONSTITUÍDA: E qual foi o elemento que levou a Patrulha a ter essa suposta
certeza de que aquele produto não era dele?
ACUSADO: Eu não me recordo quem foi o Sargento que mandou desbloquear o telefone,
então deu a entender ali que, como ele não sabia a senha do telefone, o material não seria
deles.
DEFESA CONSTITUÍDA: Havia outro celular ou só existia esse?
ACUSADO: Não me recordo.
DPU: (...) o senhor se recorda se havia consumo de drogas no local, pelos civis?
ACUSADO: Tinha sim senhor. Os dois estavam a usar entorpecente. Acredito eu que eles
tinham usado e iriam usar novamente.
DPU: (...) qual era a droga, o senhor conseguiu identificar?
ACUSADO: Maconha.
DPU: Essa droga foi apreendida ou foi destruída?
ACUSADO: Eu não me recordo.
DPU: (...) os tapas ocorreram antes da revista, durante a revista ou após a revista?
ACUSADO: Antes da revista.
DPU: Então os tapas ocorreram antes da verificação dos pertences, se eles estavam
armados e etc?
ACUSADO: Isso.
DPU: Então na abordagem inicial já houve uma troca de insultos, como o senhor disse,
houve da parte dos civis a um dos Sargentos, foi isso?
ACUSADO: Positivo.
DPU: Aí foram dados uns tapas e aí foi realizada a revista?
ACUSADO: Positivo.
DPU: (...) foi encontrado algum objeto cortante, algum xuxo, alguma faca com eles?
ACUSADO: Não me recordo.
DPU: Sobre o momento da destruição da corrente, o senhor disse que suspeitava que isso
fosse objeto de ilícito, houve nos autos a informação de que foi retirado do pescoço de um
deles (...) as correntes estavam nos pescoços dos civis ou no chão?
ACUSADO: No chão.
DPU: E o senhor achou que a melhor decisão seria destruí-las, porque havia sido dada a
ordem pelo Sargento para destruir a outra, para jogar fora a outra?
ACUSADO: A ordem não foi diretamente para mim, foi para o Soldado CAROLINO e, em
seguida, eu também fiz o que o Sargento mandou.
DPU: Os senhores cogitaram de voltar ao local depois, para entregar o material à Polícia,
informando que havia sido encontrado na posse desses elementos civis?
ACUSADO: Na verdade, o certo naquele momento era conduzir para a Delegacia, até
mesmo o maior poderia responder por aliciação de menor. O certo seria isso.
DPU: (...) como o senhor estava se sentindo naquele momento?
ACUSADO: No momento eu fiquei tranquilo, mas depois do ocorrido eu fiquei bastante

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
apreensivo, porque, querendo ou não, a gente assinou o livro lá: "Sem alteração" e teve
(sic) alteração no serviço.
DPU: E qual o seu sentimento hoje, a respeito desses fatos? O senhor está arrependido?
ACUSADO: Não estou arrependido, porque eu vou reiterar que não cometi crime nenhum
do que eu estou sendo acusado. Eu não bati em ninguém e muito menos subtraí nada de
ninguém.
JUIZ: (...) foram tiradas fotos dos civis com seus pertences. Isso aconteceu de fato?
ACUSADO: Aconteceu, foi no meu telefone, mas esse telefone eu não possuo mais porque
ele deu problema.
JUIZ: Então o senhor emprestou o telefone para o CAROLINO, para ele tirar as fotos por
ordem do Sargento CLEBSON?
ACUSADO: Não me recordo. Mas eu tinha fotos, hoje eu não tenho mais.
JUIZ: Fotos da abordagem?
ACUSADO: Eu tinha fotos do lugar da abordagem, do material que a gente encontrou e só.
JUIZ: E quem tirou essa foto?
ACUSADO: Eu não me recordo.
JUIZ: Mas o telefone não era do senhor?
ACUSADO: O telefone foi o meu, mas eu não lembro para quem eu entreguei para tirar a
foto, não fui eu que tirei.
JUIZ: (...) que o Sargento FERNANDES RAMOS e o Sargento CLEBSON, constrangendo os
civis, pediram para que eles sorrissem e posassem para as fotos. Isso é verdade?
ACUSADO: Isso é mentira. No meu telefone não tinha essas fotos.
JUIZ: (...) desferindo tapas nos rostos deles quando os civis não posavam a contento para
as fotos.
ACUSADO: Negativo.
JUIZ: E por que essas fotos foram tiradas?
ACUSADO: Era para resguardar a guarnição.
JUIZ: E por que o senhor não mostrou lá no Inquérito então?
ACUSADO: Eu acho que em questão de 1 (um) mês meu telefone deu problema e eu
descartei ele. Se os 2 (dois) Sargentos bateram nos 2 (dois) cidadões (sic) eu não vi,
porque como eu falei anteriormente, e até a testemunha Inaldo falou, teve um momento
que eu não tava (sic) presente.
JUIZ: Logo no início o senhor disse que tem quantos anos de serviço?
ACUSADO: Naquela época eu tinha 7 (sete) anos de serviço.
JUIZ: Já havia feito alguma Patrulha como Cabo ou como Soldado?
ACUSADO: Como Cabo e como Soldado.
JUIZ: Naquela região?
ACUSADO: Naquela região. Excelência, eu quero comentar também que aquela região é
bastante perigosa, já teve serviço meu que eu encontrei veículo abandonado, moto
roubada, toda despenada (sic) e veículos também, queimados.
JUIZ: Alguma alteração com algum civil nesse tempo todo lá?
ACUSADO: Teve (sic), mas não foi nada tão grave como dessa vez.
JUIZ: Era comum encontrar pessoas na área então?
ACUSADO: Era comum.
JUIZ: E eles fazendo o que?
ACUSADO: Com certeza, a usar entorpecente ali no campo, até ir pro (sic) lago, porque tem
um lago ali próximo, para usar entorpecente, nadar, essas coisas.
JUIZ: Qual era a orientação dos superiores para essas Patrulhas, já que era comum
encontras pessoas ali? O que a Patrulha deveria fazer quando encontrasse?
ACUSADO: Teve um momento, acho que é de Comando em Comando. Entra um
Comandante e a orientação é uma coisa, outro Comandante e a orientação é outra. Teve
(sic) Comando ali que a ordem era trazer para a Unidade e teve (sic) Comando que
mandava, se tivesse alguma coisa errada, pegar, descartar e mandar embora.
JUIZ: Algo mais que gostaria de falar em sua defesa?
ACUSADO: Positivo. Eu gostaria de falar novamente, que o Sargento CLEBSON disse que
me viu com a corrente e ele está mentindo ou ele está confuso. Acredito que ele esteja sob
pressão e tá (sic) confundindo as coisas e eu não fiquei em nenhum momento, depois do
ocorrido, eu fiquei com a corrente de prata. Como eu falei antes, até tem uma testemunha

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
(...)";

4) ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) o que o senhor pode nos relatar lá do dia 28 de fevereiro de 2019, lá com a
Patrulha?
ACUSADO: A gente (sic) foi escalado lá na PVA e logo na mata, no início, a gente (sic) viu
uma movimentação estranha, do que a gente (sic) não chegou a ver ninguém. Demos
continuidade à Patrulha e encontramos a casa abandonada lá, que quebramos as cadeiras
que estava (sic) lá e continuamos a Patrulha, até o tempo que a gente (sic) avistou os civis
lá, dentro da OM. Os Sargentos e o Cabo foram na frente porque estavam armados e os
Soldados foram um pouco mais recuados. Chegando lá eu vi o Cabo DA LUZ dando uma
tapa no civil de cabelo rosa, porque ele estava gesticulando e estava muito nervoso. Ele
deu uma (sic) tapa para que ele se aquietasse. Aí um pouco mais a frente, o Cabo DA LUZ
pediu que eu tirasse foto dos pertences dos indivíduos. Quando ele me deu o celular...
JUIZ: Quem deu o celular? O celular era de quem?
ACUSADO: Do Cabo DA LUZ, que ele pediu que para que eu tirasse foto. Só que o celular
estava bloqueado e o material estava no chão. Quando eu peguei para tirar foto, eu fiquei
com o material ainda em mãos, que foi depois, que o Sargento FERNANDES RAMOS deu a
ordem de eu (sic) quebrar e jogar no mato.
JUIZ: O senhor fala em materiais, que materiais eram esses?
ACUSADO: Foi o celular e a corda. Um celular e uma corda.
JUIZ: A corda que você fala é a corrente? Corrente de que? De usar no pescoço, é isso?
ACUSADO: É, de usar no pescoço, que tava (sic) no chão.
JUIZ: E depois disso o que aconteceu?
ACUSADO: Aí depois disso o Sargento FERNANDES RAMOS ordenou que eu quebrasse e
jogasse fora, tanto o celular como a corda.
JUIZ: E aí?
ACUSADO: E aí eu vi o Cabo DA LUZ sim, jogando a corrente fora, no mato. Depois que o
Sargento FERNANDES me deu a ordem.
JUIZ: E o senhor jogou também a corrente? Jogou o celular?
ACUSADO: Pisei, como o Sargento deu a ordem e não pensei. Na hora só executei a missão
e é isso.
JUIZ: O senhor era do Efetivo Profissional ou era EV?
ACUSADO: Eu era EV.
JUIZ: Normalmente os EVs cumprem as ordens sem questionar, é isso?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Com relação ao Sargento CLEBSON e o Sargento FERNANDES RAMOS, o senhor viu
eles, em algum momento, desferir tapas ou chutes em algum dos civis?
ACUSADO: Eu não me recordo.
JUIZ: Como é que os civis estavam? Estavam alterados, estavam normais?
ACUSADO: Sim, muito alterados. O Cabo DA LUZ deu uma tapa porque o de cabelo rosa
tava (sic) gesticulando muito, querendo ir pra (sic) cima dele.
JUIZ: Com relação ao Cabo DA LUZ, no depoimento no Quartel, o senhor disse que o ele
desferiu tapas no peito do civil de cabelo rosa, é verdade isso?
ACUSADO: Só um tapa.
JUIZ: No peito?
ACUSADO: Foi no peito, para que ele parasse de gesticular e de ir para cima da guarnição.
JUIZ: E nesse momento que ele deu um tapa no peito, como estava o civil? Estava sentado,
ajoelhado, como estava?
ACUSADO: Ele tava (sic) em pé.
JUIZ: E os Sargentos, o que fizeram?
ACUSADO: Aí eu não me recordo, porque eu voltei para a retaguarda para fazer a
segurança.
JUIZ: Na hora em que o senhor recebeu a ordem para quebrar o celular e jogar a corrente
fora, o senhor não pensou que poderia ser uma ordem ilegal?
ACUSADO: Não, porque foi tudo tão rápido ali que não tinha como pensar, só executei a
missão e pronto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
JUIZ: O Sargento falou alguma coisa para o senhor quando deu a ordem, o porquê dele
mandar quebrar o celular?
ACUSADO: Não me recordo. Ele só mandou que eu jogasse fora.
JUIZ: E as fotos, foi o senhor que tirou?
ACUSADO: Eu não consegui tirar as fotos do Cabo DA LUZ, porque o celular dele estava
bloqueado.
JUIZ: Quem foi que mandou o senhor tirar a foto?
ACUSADO: Foi o Cabo DA LUZ.
JUIZ: Não foi o Sargento não? O CLEBSON ou o FERNANDES RAMOS?
ACUSADO: Não.
JUIZ: E era para tirar foto de que?
ACUSADO: Das correntes e do local.
JUIZ: Como foi a primeira vez que vocês viram esses civis?
ACUSADO: Foi, a gente (sic) entrou na mata, viu os civis e fez a abordagem.
JUIZ: Eles estavam sentados, estavam em pé?
ACUSADO: Eles tava (sic) em pé e uma coisa que eu não falei ao senhor, é que o cheiro
tava (sic) muito forte de maconha no local, muito, muito forte mesmo.
JUIZ: E essas correntes estavam onde?
ACUSADO: No chão.
JUIZ: Perto de quem?
ACUSADO: Perto deles.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) havia alguma suspeito de que os indivíduos estivessem
praticando delitos na área, no momento da abordagem?
ACUSADO: Sim, positivo, porque ali é área de risco.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor se recorda se na casa existia algum indício de uso de
droga?
ACUSADO: Não me recordo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor sabe me informar se o outro indivíduo também estava
com celular?
ACUSADO: Sim, que ele até desbloqueou na frente. Ele desbloqueou e ficou com o celular
dele mesmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então o outro celular e os demais objetos só não foram devolvidos
porque a Patrulha entendeu que eram objetos ilícitos, que eles haviam subtraído esses
objetos de maneira ilícita e não pertenciam a eles?
ACUSADO: Positivo.
MPM: O senhor desferiu tapas em algum dos civis?
ACUSADO: Negativo.
MPM: O senhor subtraiu algum dos pertences de algum dos civis?
ACUSADO: Negativo.
MPM: Tudo o que o senhor fez ou deixou de fazer foi rigorosamente seguindo ordens?
ACUSADO: Positivo.
MPM: A partir do momento que o menor disse que era menor de 18 (dezoito) anos, a partir
desse momento, daí em diante, alguém bateu nele? Alguém o agrediu de alguma forma?
ACUSADO: Não me recordo.
MPM: Teve alguém que estava um pouco mais distante de costas para vocês todos durante
a abordagem?
ACUSADO: De costas sim, a gente tava (sic) fazendo a segurança. Tava (sic) mais ou
menos 5 (cinco) metros dali.
JUIZ: (...) como é que foi essa ordem do Sargento FERNANDES RAMOS?
ACUSADO: Porque o celular ele não conseguiu desbloquear, pediu lá para o menino
desbloquear e ele não desbloqueou, aí ele pegou e deu a ordem.
JUIZ: Para quebrar e jogar fora uma das correntes?
ACUSADO: Positivo. Junto com o celular.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor percebeu que ele não conseguiu desbloquear porque
ele não sabia ou porque o celular era dele e ele não quis desbloquear porque poderia ter
algo que ele não queria mostrar?
ACUSADO: Eu acho que o celular não era dele, porque ele tava (sic) muito nervoso na hora.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) a ordem de quebrar os objetos partiu porque aqueles objetos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
não pertenciam àquele indivíduo?
ACUSADO: Positivo.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor chegou a presenciar essa tentativa de deboche e de
reagir à abordagem?
ACUSADO: De reagir à abordagem sim, porque teve um que tava (sic) gesticulando
bastante. Gesticulado e indo pra (sic) cima do Cabo, como eu já falei.
DEFESA CONSTITUÍDA: Em algum momento a Patrulha quis constranger os indivíduos de
alguma maneira?
ACUSADO: Negativo.
DEFESA CONSTITUÍDA: O objetivo da solicitação das fotos era para resguardar a guarnição
e tirar fotos daqueles indivíduos e dos objetos ou era para tentar constranger aqueles
indivíduos?
ACUSADO: Para resguardar a Guarnição de serviço.
DPU: (...) qual foi a destinação das drogas que os civis estavam portando?
ACUSADO: Eu não me recordo.
DPU: E com relação a tudo o que ocorreu, como o senhor se sentiu e como o senhor se
sente hoje?
ACUSADO: Me prejudicou muito. Porque voltando para a OM, quando eu ia tirar serviço,
tinha militares lá que debochava (sic), dizia que eu trabalhava na Polícia, que eu era do
GATE e isso foi me deixando um pouco para baixo. Até que o Comandante ou o
Subcomandante, não sei, tirou as minhas férias, como as férias dos ex-Soldados que deu
depoimento (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense requereu:

"(...) como diligência necessária ao descortinamento da individualização das condutas, que
sejam acareados (CPPM, arts. 365, 366 e 367) o ex-SGT CLEBSON MÁRIO SOUZA DE
ALBUQUERQUE e o ex-CB DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, uma vez que este último foi
categórico (Evento 137, vídeo 24, primeiros dois minutos) ao negar a afirmação do
primeiro de que o então Cabo DIAS portava uma das correntes das vítimas no interior da
OM.".

Já para a Defesa constituída do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, o prazo do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar transcorreu in albis, conforme Certidão datada de 16 de dezembro de 2020.

No dia 11 de janeiro de 2021, a Defensoria Pública da União, atuando em favor dos Acusados ex-3º Sgt Ex
CLEBSON MARIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e ex-Sd Ex JOSÉ VITOR
CAROLINO DA SILVA, informou que "(...) não tem diligências a requerer.".

O pleito ministerial foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido realizada a Audiência para Acareação
no dia 8 de abril de 2021, entre os Acusados ex-3º Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE e o ex-
Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, de onde se extrai o seguinte:

"(...) JUIZ: (...) Durante os depoimentos do ex-Sgt CLEBSON e do ex-Cb DA LUZ, o Ministério
Público (...) ficou na dúvida exatamente com relação a uma informação prestada pelo ex-
Sgt CLEBSON contestada pelo ex-Cb DA LUZ com relação a determinado local em que o
Sargento disse ter visto o Cabo com uma das correntes (...)
MPM: (...) eu gostaria de indagar o ex- Sargento qual a sua versão dos fatos? Eu solicito
que seja repetida por ele as versões do fato já explanadas anteriormente em sede de
interrogatório na Justiça Militar da União.
JUIZ: (...) vamos tentar aqui orientar, na oitiva anterior o senhor confirmou que viu o Cabo
com uma das correntes na mão. A dúvida suscitada pelo Ministério Público diz respeito ao
local onde o senhor viu o cabo. O senhor pode responder.
EX-SGT EX CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE: Vossa Excelência, eu vi o Cabo no
local aonde a gente fez a abordagem, eu acho que não ficou bem claro isso. Eu confirmo
com o senhor que eu vi ele com essas correntes nesse local. Eu não sei como entenderam
(...) acho que ficou essa dúvida se foi no local ou no Batalhão, mas eu vi sim no local aonde
a gente fez a abordagem. Eu acho que isso que foi a dúvida.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
MPM: (...) Esse local que o senhor fala, podia determinar exatamente?
EX-SGT EX CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE: O local é na mata, aonde a gente
fez essa Patrulha que foi determinado que a gente executasse essa Patrulha lá.
MPM: Só para complementar, o senhor sabe dizer as características desse material, dessas
correntes?
EX-SGT EX CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE: Não me recordo.
MPM: Ele estava ostentando, ele vestiu essas correntes ou estava segurando?
EX-SGT EX CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE: Não, isso daí não. Não me recordo
não, em nenhum momento ele ostentou isso não.
DPU: (...) Se ele se lembra o que foi feito com essas correntes? Lembra se ele chegou a
jogar em algum canto, enfim, qual foi o destino dessa corrente?
EX-SGT EX CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE: Não, isso eu não me recordo não.
JUIZ: Doutora Helena, algum esclarecimento por parte do ex-Cabo DA LUZ?
MPM: (...) DA LUZ, eu gostaria de ouvir novamente, confirmar a sua versão exatamente
sobre essa questão das correntes.
EX-CB EX DYEGO ALVES DA LUZ DIAS: No dia, quem me passou a corrente foi o Soldado
Carolino, eu não me recordo como foi parar na mão dele. Em seguida, o Sargento
Fernandes Ramos ordenou ao Soldado Carolino que jogasse fora, aí em seguida não foi
diretamente para mim, mas deu a entender que foi para todos. E alguns metros em frente,
eu joguei fora, ao lado esquerdo da mata.
MPM: O senhor sabe as características dessas correntes?
EX-CB EX DYEGO ALVES DA LUZ DIAS: Doutora, eu acho que foi a quebrada, eu não me
recordo muito bem, mas acredito que tenha sido a quebrada no meio.
MPM: Dourada ou prateada, o senhor se recorda?
EX-CB EX DYEGO ALVES DA LUZ DIAS: Não me recordo (...)".

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial
pugnou pela absolvição de todos os Acusados pelos crimes descritos nos arts. 217, 240 e 259 do Código
Penal Militar, aduzindo que "(...) a instrução criminal plantou dúvida razoável (CPPM, art. 439, e) da autoria
das condutas descritas (...)". Todavia, requereu a condenação dos Réus pela prática dos crimes do art. 232
do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "b", do Código Penal Militar, e do
artigo 222, § 1°, do Código Penal Militar, c/c o art. 53, do Códex Castrense.

A Defesa constituída do Acusado 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, por sua vez, manifestou-se
concordante com o Órgão ministerial requerendo "(...) a absolvição do acusado 3º SGT PEDRO LUÍS dos
delitos previstos nos arts. 217 (injúria real) e 259 (dano) do CPM (...)", porém sustentou "(...) a absolvição do
delito previsto no art. 232 do ECA, em razão da ausência de dolo de praticar o delito, nos termos do art. 439
do CPPM (...)".

A Defesa Pública, atuando em favor do ex-3º Sgt Ex CLEBSON MARIO SOUZA DE ALBUQUERQUE e do ex-Sd
Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, requereu a absolvição de ambos "(...) com fundamento no art. 439,
alínea "b" do CPPM (...)". Em caso de condenação, pugnou pela "(...) aplicação da pena em seu mínimo legal
e a concessão do benefício da Suspensão Condicional da Pena (Sursis), face ao preenchimento dos requisitos
legais exigidos para tanto.".

Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, requereu "(...) a
ABSOLVIÇÃO do réu com fulcro no art. 439, "b" e "c", do CPPM, em virtude da ATIPICIDADE (objetiva e
subjetiva) da conduta do acusado.", bem como, em caso de condenação, pugnou pela "(...) aplicação da
pena em seu mínimo legal e a concessão do benefício da Suspensão Condicional da Pena (Sursis), face ao
preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto.".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 22 de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou procedente em parte a pretensão punitiva para:

"(...) a) ABSOLVER o 3º Sgt PEDRO LUÍS FERNANDES RAMOS, o ex-3º Sgt CLEBSON MÁRIO
SOUZA DE ALBUQUERQUE, o ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e o ex-Sd JOSÉ VÍTOR
CAROLINO DA SILVA, já qualificados nos autos, quanto aos crimes de Constrangimento
Ilegal (art. 222 do Código Penal Militar) e Constrangimento a Criança ou Adolescente (art.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
232 da Lei nº 8.069/90), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal
Militar;
b) ABSOLVER o ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS quanto aos crimes de Furto Simples (art.
240, caput, do Código Penal Militar) e Injúria Real (art. 217 do Código Penal Militar), com
fundamento no art.439, "e", do Código de Processo Penal Militar;
c) CONDENAR o 3º Sgt PEDRO LUÍS FERNANDES RAMOS à pena unificada de 1 (um) ano de
detenção, com fundamento nos arts. 217 e 259, c/c art. 9º, II, "b", art. 53, caput (Dano
Simples) e art.79 (Injúria Real), todos do Código Penal Militar;
d) CONDENAR o ex-3º Sgt CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE à pena de 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com fundamento no art. 217 c/c art. 9º, II, "b", e
art. 79, todos do Código Penal Militar;
e) CONDENAR o ex-Sd JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA SILVA à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de detenção, com fundamento no art. 259 c/c art. 9º, II, "b", e art. 53, caput, todos do
Código Penal Militar.
O CPJ-Ex decide, ainda, por unanimidade: (a) conceder aos condenados o direito à
Suspensão Condicional da Pena (Sursis) pelo período de 2 (dois), desde que aceitem e
cumpram as condições constantes do art. 626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a" e "d",
e apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que for
determinado; (b) fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33º, § 2º, "c",
do Código Penal Brasileiro), caso não aceitem as condições do Sursis ou descumpra-as; e
(c) conceder o direito de recorrerem em liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM, tendo
em vista inexistir razão para a decretação da prisão preventiva (...)".

A Sentença foi pulicada no sistema e-Proc/JMU no dia 4 de outubro de 2021, dela sendo intimada a
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-3º Sgt Ex CLEBSON MARIO SOUZA DE ALBUQUERQUE,
do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, em 7 de outubro de
2021, tendo sido certificado o trânsito em julgado da condenação em relação a esses Acusados no dia 19 de
outubro de 2020.

Em 8 de outubro de 2021, o Ministério Público Militar tomou ciência do decisum, tendo interposto,
tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data.

A Defesa constituída do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS foi intimada do Decreto condenatório em
14 de outubro de 2021, tendo interposto Recurso de Apelação, tempestivamente, no dia 15 de outubro de
2021, no qual foi consignado pelo Réu que havia destituído o seu Defensor, bem como manifestando seu
interesse de ser assistido pela Defensoria Pública da União.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença de primeiro grau para:

"(...) condenar os apelados 3º Sgt PEDRO LUÍS FERNANDES RAMOS, ex-3º Sgt CLEBSON
MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e ex-Sd JOSÉ VITOR
CAROLINO DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 232 do ECA e 222, § 1º
do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal (...)".

Argumentou, para tanto, que:

"(...) Destarte, infere-se da prova oral produzida na instrução probatória - sobretudo da
análise global dos depoimentos em juízo das testemunhas Sd Marivaldo José e ex-Sd Inaldo
Alves da Silva, com as declarações dos ofendidos - que os apelados, durante a abordagem
descrita na denúncia, constrangeram os ofendidos, tendo em vista que restringiram a
liberdade deles quando ordenaram que se ajoelhassem com as mãos na nuca para serem
agredidos.
(...)
(...) a conduta dos apelados se amolda ao tipo penal de constrangimento ilegal, uma vez
que limitaram a liberdade pessoal de ALEF DAMASCENO ROSA, ao ordenarem que se
ajoelhasse, para ser agredido enquanto estava de costas com tapas, pontapés e outros
golpes, o que inviabilizou sua defesa, e que se esquivasse das agressões. Ademais, por não
ter sorrido para ser filmado, conforme ordenaram os apelados, novamente o agrediram.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Por sua vez, não há dúvida, mas certeza jurídica, de que os apelados continuaram
agredindo o menor ANTONY LINEKER GALDINO, mesmo depois de revelar esta condição,
tendo em vista que as declarações dos ofendidos são explícitas neste sentido.
Não se pode desprezar por completo o valor probatório das declarações das vítimas no
tocante à continuidade das agressões após a ciência por parte dos apelados de que
ANTONY LINEKER GALDINO era menor. Ora, tratando-se a hipótese dos autos de condutas
delituosas praticadas por grupo de militares armados, dentro de área militar, a palavra dos
ofendidos tem valor de destaque, máxime porque foi corroborada por outros elementos de
prova, em especial pelos depoimentos de testemunhas militares (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão de Defesa, atuando em favor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS,
requereu o não provimento do Apelo ministerial "(...) e, no mérito, a MANUTENÇÃO DO TRECHO
ABSOLUTÓRIO DA SENTENÇA de PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS quanto aos crimes tipificados nos artigos
232 do ECA e 222, § 1° do CPM (...)", sob o argumento de que "(...) deve prevalecer no caso em tela o
princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência (...)", visto que "(...) o Ministério Público não foi
capaz de comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do
acusado (...)", ao passo que as testemunhas arroladas pela Acusação não teriam sido capazes de "(...)
assegurar de forma indubitável que o acusado teria qualquer envolvimento com as práticas de
constrangimento, restringindo sua atuação ao estritamente necessário para garantir a realização da
abordagem (...)".

Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-3º Sgt Ex CLEBSON MARIO SOUZA DE
ALBUQUERQUE e do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, em Contrarrazões ao Apelo ministerial,
requereu "(...) seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e
mantida a sua ABSOLVIÇÃO dos apelados.". Subsidiariamente, pugnou pela "(...) aplicação da pena em seu
mínimo legal com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, haja vista o preenchimento
dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para tanto.". Argumentou, nesse sentido, que "(...) as
circunstâncias de que se revestiram os fatos revelam que (...) não agiram a contrassenso da lei penal, e não
praticaram os crimes tipificados nos artigos 232 do ECA e 222, § 1º do CPM (...)".

Ao Contrarrazoar, o Órgão defensivo, atuando em favor do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, requereu
"(...) seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e, no mérito, a
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA com vistas à ABSOLVIÇÃO de DYEGO ALVES DA LUZ DIAS (...)", aduzindo que
"(...) o Ministério Público não foi capaz de comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida
razoável, a culpabilidade do acusado (...)", e, ainda, que "(...) nenhuma das testemunhas arroladas pelo
próprio Parquet foi capaz de assegurar de forma indubitável que o acusado teria qualquer envolvimento com
as práticas de constrangimento (especialmente ao menor) (...)", o que, segundo a ótica defensiva,
restringiria "(...) sua atuação ao estritamente necessário para garantir a realização da abordagem (...)".
Nesses termos, pugnou pela "(...) aplicação do princípio in dubio pro reo (...)".

No dia 15 de outubro de 2021, o Órgão defensivo, atuando nos interesses do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso.

Em suas Razões requereu, preliminarmente, "(...) a rejeição da denúncia, com a consequente nulidade da
ação penal desde o seu início.". No mérito, pugnou pela "(...) REFORMA DA SENTENÇA para ABSOLVIÇÃO de
PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, nos termos art. 439, alínea "b" do CPPM.". Alternativamente, requereu
"(...) a Absolvição do acusado, desta vez com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal, por insuficiência de provas idôneas para uma condenação.". E, por fim, subsidiariamente, "(...) a fim
de diminuir a pena cominada em primeira instância, requer sejam afastadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a aplicação da pena em seu mínimo legal.".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial afirmou que não caberia rejeitar denúncia em fase recursal,
destacando, ainda que "(...) nas Razões apresentadas pelo Apelante, inexiste qualquer menção a matéria
que possa levar à nulidade da peça vestibular (...)", bem como refutou os argumentos expendidos
pugnando, ao final, pelo não provimento do Apelo defensivo, para que seja "(...) mantida integralmente, no
que se refere ao objeto da Apelação defensiva, a Sentença que condenou Pedro Luís Fernandes Ramos (...)".

Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Hermínia Célia Raimundo, a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se:

"(...) pela declaração da extinção da punibilidade do ex-Sd JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA
SILVA, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, quanto à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, pela prática do crime de dano
simples, previsto no art. 259 do CPM (...)".

No mérito, opinou pelo "(...) desprovimento dos vertentes apelos Ministerial e Defensivo, para manter
inalterado o r. Decisum atacado (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, relativa ao delito de dano simples cometido pelo ex-Sd Ex
JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA.

O pedido merece acolhida.

Em 4 de outubro de 2021, o Acusado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 3ª CJM à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias como incurso no art. 259 do Código Penal
Militar, sendo que essa Decisão transitou em julgado para a Defesa em 19 de outubro de 2021.

Por outro lado, o Parquet Castrense interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença de primeiro grau.
Entretanto, a irresignação ministerial circunscreveu-se, tão somente, à absolvição do Réu ex-Sd Ex JOSÉ
VITOR CAROLINO DA SILVA naquilo que diz respeito aos delitos encartados no artigo 222, § 1º, do Código
Penal Militar, e no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, circunstância que implica na
impossibilidade de majoração do quantum da reprimenda.

Portanto, considerando a dicção do § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, no sentido de que "(...) No
caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à
cada crime considerado isoladamente.", deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão
punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação à condenação pelo delito de dano simples, uma
vez que, considerando que à época do fato delituoso o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
transcorreu o lapso prescricional de 1 (um) ano entre a Decisão que recebeu o aditamento da Denúncia, em
10 de julho de 2020, e a publicação da Sentença condenatória de primeiro grau, ocorrida no dia 4 de
outubro de 2021, nos termos do inciso VII e o § 1º do artigo 125 do Código Penal Militar, c/c o art. 129 do
referido Códex Castrense.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declaro extinta
a punibilidade do ex-Sd Ex JOSÉ VITO CAROLINO DA SILVA do crime descrito no art. 259 do Código Penal
Militar, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o inciso VII e o § 1º do artigo 125, e com o art. 129, todos do
Estatuto Repressivo Castrense.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Conforme se extrai do pedido formulado pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do 3º Sgt Ex
PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, verifica-se o requerimento de "(...) rejeição da denúncia, com a
consequente nulidade da ação penal desde o seu início.".

Embora a argumentação defensiva não tenha trazido uma linha sequer dos motivos da arguição dessa
nulidade, o que leva a crer, inclusive, ter-se tratado de erro material no pedido, ainda assim, o pleito não
merece acolhida, pois, conforme se evidencia da Peça Acusatória, a Denúncia formulada em 21 de janeiro de
2020 pelo Ministério Público Militar, bem como o seu posterior Aditamento ocorrido em 1º de julho de 2020,
descreveram minuciosa e escorreitamente os fatos relativos às condutas perpetradas pelo Réu,
preenchendo, pois, os requisitos delineados pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar sem que
houvesse qualquer insurgência relativa a eventuais nulidades ao longo da instrução processual, tampouco
nas Alegações Escritas e na própria Audiência de Julgamento.

Releva notar que a essência do Princípio pás de nullité sans grief estabelece, segundo a dicção do art. 499
do Código de Processo Penal Militar, que "(...) Nenhum ato processual será declarado nulo se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.".
Além disso, considerando a dicção da alínea "a" do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual as nulidades da instrução do processo deverão ser arguidas no prazo para a apresentação das
alegações escritas, o pedido defensivo resta absolutamente precluso, até mesmo porque diz respeito a
eventual inépcia da Peça Pórtico.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Portanto, com absoluta razão o Órgão ministerial quando afirmou que não caberia rejeitar denúncia em fase
recursal, destacando, ainda, que "(...) nas Razões apresentadas pelo Apelante, inexiste qualquer menção a
matéria que possa levar à nulidade da peça vestibular (...)".

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Tratam os presentes autos dos seguintes Recursos de Apelação interpostos contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de outubro de 2021:

1) Defensoria Pública da União, atuando em favor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, condenado
à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções dos arts. 217 e 259, c/c o artigo 9º, inciso II,
alínea "b", o artigo 53, caput, e o art. 79, todos do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade;

2) Ministério Público Militar, em desfavor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, do ex-3º Sgt Ex
CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE e do ex-Sd Ex JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA SILVA, absolvidos dos
crimes de Constrangimento Ilegal, previsto no art. 222 do Código Penal Militar, e de Constrangimento a
Criança ou Adolescente, encartado no art. 232 da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar; bem como do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, absolvido dos
crimes de Constrangimento Ilegal, previsto no art. 222, Furto Simples, capitulado no artigo 240, caput, e
Injúria Real, elencado no art. 217, todos do Código Penal Militar, bem como de Constrangimento a Criança
ou Adolescente, encartado no art. 232 da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.

Tratando-se de Recursos interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Órgão de Acusação, passamos
à análise de cada um dos pedidos.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela "(...) REFORMA DA SENTENÇA para ABSOLVIÇÃO de PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS, nos termos art. 439, alínea "b" do CPPM.". Alternativamente, requereu "(...) a
Absolvição do acusado, desta vez com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal, por
insuficiência de provas idôneas para uma condenação.". E, por fim, subsidiariamente, "(...) a fim de diminuir
a pena cominada em primeira instância, requer sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
aplicação da pena em seu mínimo legal.".

Tratando-se do cometimento de delitos em concurso material, passo à análise individual das condutas.

1.1) Injúria real (art. 217 do Código Penal Militar):

Assiste razão em parte ao Órgão defensivo, mas, tão somente, em relação ao não reconhecimento da
circunstância judicial da atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento na dosimetria da pena,
porquanto, em relação à conduta perpetrada pelo Réu, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo.
Revista dos Tribunais. 2013. p. 294) afirma que:

"(...) Aspectos objetivos: (...) Não é qualquer lesão corporal ou agressão física que se
configura em injúria real, ainda que possa haver a intenção especial do agente em
humilhar o adversário. É indispensável que tal agressão seja considerada aviltante -
humilhante, desprezível - através do meio utilizado ou pela sua própria natureza.
Aspectos subjetivos: exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial
intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia. Este elemento intencional está
implícito no tipo.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52

Ainda na esfera doutrinária, Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal: parte especial. Vol. II: dos
crimes contra a pessoa. São Paulo. Saraiva. 2011. p. 346):

"(...) A injúria real, definida no § 2º do art. 140, é um dos chamados crimes complexos,
reunindo, sob sua proteção, dois bens jurídicos distintos: a honra e a integridade ou
incolumidade física de alguém. Contudo, destacadamente, o bem visado e atingido,
prioritariamente, é a honra pessoal. A violência ou vias de fato representam somente os
meios pelos quais se busca atingir o fim de injuriar, de ultrajar o desafeto. O valor mais
precioso que o agente objetiva atingir é imaterial, é interior, superior à própria dor ou
sofrimento físico que o agente possa sentir, é o seu valor espiritual, a própria alma, é
aquilo que interiormente o motiva a continuar a aventura humana na Terra: a sua honra
pessoal." (Grifo nosso).

Vale dizer que no crime de injúria real o autor ofende moralmente o sujeito passivo com agressões físicas
que, por sua natureza ou pelo meio empregado, são humilhantes, sendo certo que o elemento subjetivo do
tipo penal incursionador é o dolo consubstanciado na intenção especial de "(...) ofender, magoar, macular a
honra alheia (...)" (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p. 294).

Nesse contexto, quanto à autoria e à materialidade delitivas, o 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS
declarou em Juízo que "(...) eu inseri (sic) o tapa no indivíduo para tentar parar ali o deboche (...) Tapa no
rosto (...)", bem como que "(...) chegou a debochar da cor desse cabelo (...)" durante a abordagem dos 2
(dois) Ofendidos no interior da área sob administração do 4º Batalhão de Comunicações. Estes, por sua vez,
foram inquiridos pelo Juízo de primeiro grau, tendo declarado que:

1) Civil Alef Damasceno Rosa:

"(...) JUIZ: (...) você fala que eles deram em vocês, mas deram o quê? Foi tapa, foi o quê?
OFENDIDO: (...) eles deram chute, mandaram a gente ajoelhar, deram tapa na minha cara,
puxaram meu cabelo (...) esse galego mesmo que é o fortinho fazia assim comigo "olhe pra
minha mão, você quer ganhar 5 real (sic), aí eu olhava pra mão dele (...)" aí dava na minha
cara (...) dava com força mesmo.
(...)
JUIZ: E aí eles chegaram a falar alguma coisa com relação ao seu cabelo?
OFENDIDO: (...) ficou dizendo "é tu que tá roubando aqui, né pica-pau?" (...)
(...)
DPU: O senhor consegue identificar algum dos militares olhando para as imagens aí no
celular?
OFENDIDO: Só um só (...) PEDRO (...)" (Grifos nossos);

2) Civil Antony Lineker Galdino:

"(...) JUIZ: (...) O que aconteceu lá?
(...)
OFENDIDO: (...) Eles davam tapa (...)
(...)
JUIZ: E nessa situação toda, você se sentiu constrangido?
OFENDIDO: E muito, senhor.
JUIZ: Ofendido?
OFENDIDO: Foi, porque assim, se a gente tivesse pelo menos com alguma coisa errada,
pelo menos tinha a consciência de nem ligar, mas a gente não tava (sic) com nada, não
tava (sic) fazendo nada demais. Eles chegaram do nada e já foram dando na gente. Aí
perdi meu óculos (sic), minha cordinha que tinha acabado de comprar (...) e o celular ele
ainda tava (sic) pagando (...)" (Grifos nossos).

Os depoimentos colhidos em Juízo das testemunhas arroladas pelas Partes, bem como de 1 (um) dos
Corréus, por sua vez, confirmam a versão apresentada pelo Réu, no sentido de que, embora tenha desferido
os tapas, fê-lo em razão dos deboches, conforme se verifica nos seguintes excertos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52

1) ex-Sd Ex Inaldo Alves da Silva, Testemunha, que afirmou que "(...) Eu vi o SGT FERNANDES e o SGT
CLEBSON dar tapa sim na cara dos 2 (dois) (...) JUIZ: sabe dizer se algum dos civis nesse momento estavam
xingando os militares, respondendo? Testemunha: Sim, responderam (...)";

2) ex-Sd Ex Marivaldo José Alexandrino de Araújo, Testemunha, quando ao ser questionado pelo Juízo se "(...)
conseguiu ver que o Sargento FERNANDES RAMOS desferiu tapas nas costas e na nuca do civil de cabelo
vermelho. É isso?", respondeu "(...) Confirmo.". Afirmou, ainda, que "(...) a gente (sic) já abordou eles tipo
uma abordagem policial, bem agressiva.";

3) ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, Corréu, quando ao ser questionado pelo Juízo sobre "(...) Quem deu
uns tapas na nuca", declarou que "(...) O Sargento FERNANDES RAMOS deu um tapa na nuca.".

Evidencia-se, pois, dos citados depoimentos, que, a despeito de eventuais divergências nas versões
apresentadas pelos Ofendidos, que não admitiram terem xingado os militares, os envolvidos desferiram
tapas na cara das vítimas, o que, por si só, já identifica a conduta incriminadora descrita no art. 217 do
Código Penal Militar, notadamente na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000162-54.2010.7.03.0103 (DJ: 25/05/2012)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. DPU. ART. 209 DO CPM. EXCESSO DOLOSO NA LEGÍTIMA
DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ART. 217 C/C 218 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA
DEFESA. NÃO DEMONSTRADOS. APELOS DESPROVIDOS.
I- Pratica o crime de injúria real o militar que adentra alojamento e, motivado por discussão
ocorrida em outro momento, acerta um tapa no rosto do colega de farda que se encontrava
sentado em sua cama, fato ocorrido diante de outros militares. Não há que se falar em
legítima defesa, nem mesmo em retorsão imediata, uma vez que o Acusado não fora
agredido ou estava na iminência de sê-lo.
II- Militar que, após sofrer a injúria real consistente no tapa no rosto, vê-se na iminência de
um novo ataque ante a postura do agressor e desfere-lhe um soco ocasionando o seu
desmaio está acobertado pela excludente da legítima defesa.
III- Não há que se falar em excesso doloso, na medida em que os dois socos desferidos na
sequência do primeiro não causaram lesão corporal, ficando prejudicada a materialidade
do crime. Apelos desprovidos. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a
elevada reprovabilidade da conduta de militar que, utilizando-se de violência excessiva, submete civis à
condições aviltantes durante a abordagem militar. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta diversa.

A toda evidência, até mesmo pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, as vítimas foram
submetidas a ofensa aviltante, mesmo após estarem rendidas e de joelhos em local sujeito à Administração
Militar, razão pela qual a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito
no art. 217 do Código Penal Militar, não merecendo reparo a bem fundamentada Decisão condenatória de
primeiro grau, cujo teor, nesse ponto, adoto como razão adicional de decidir:

"(...) Quando se emprega violência física ou outro meio aviltante, não sendo necessário
haver lesão corporal, resta caracterizada a Injúria Real.
(...)
No caso concreto, à luz dos depoimentos prestados em Juízo, os Ofendidos ALEF
DAMASCENO ROSA e ANTONY LINEKER GALDINO foram obrigados a ajoelharem-se com as
mãos na cabeça, procedimento aceitável durante abordagens policiais, mormente porque
os civis encontravam-se em área sujeita à administração militar, nas proximidades de
conhecido local usado para o consumo de drogas, e tentaram se evadir. Entretanto, em vez
de conduzirem os civis à sede do Batalhão, o Sgt FERNANDES RAMOS e o ex-Sgt CLEBSON
passaram a agredi-los com tapas no rosto, o que caracteriza o delito de Injúria Real pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
emprego de meio aviltante.
Na espécie, comprova-se o animus injuriandi, vez que os Ofendidos estavam, repita-se, de
joelhos e com as mãos na cabeça, contidos por militares armados. À vista do contexto
fático, outra não foi a intenção dos militares, senão menosprezar os civis ao deferirem
tapas no rosto, per si humilhante, hábil a atingir a dignidade. Com tal postura, os militares
revelaram menosprezo pelas vítimas.
A alegação de que os tapas no rosto foram necessários para acalmar os civis não
convence, pois estes já estavam contidos e a patrulha era formada por cinco militares
armados.
Como analisado anteriormente, o estrito cumprimento do dever legal afasta o caráter
criminoso das condutas necessárias apenas à contenção dos Ofendidos, ainda que para
tanto tenha sido empregada certa força (...)" (Grifos nossos).

Por tais motivos, não há como acolher o argumento defensivo de que o Réu "(...) fez o uso da força
necessária apenas para contenção dos civis e viabilizar a abordagem (...)", tampouco, e por via de
consequência, que "(...) nenhuma das testemunhas arroladas pelo próprio Parquet foi capaz de assegurar de
forma indubitável que o Acusado teria qualquer envolvimento com as práticas de constrangimento.",
restando refutados os pedidos de absolvição pelas alíneas "b" e "e" do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar.

Vale dizer que o estrito cumprimento do dever legal quando muito alberga a conduta do Acusado, mas tão
somente em relação à abordagem para averiguação dos Ofendidos que, a toda evidência, encontravam-se
em local sujeito à Administração Militar. Todavia, o modus operandi após a contenção foi de todo equivocado
e caracterizou a prática criminosa.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de diminuição da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, a Defesa
requereu para que "(...) sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação da pena em
seu mínimo legal (...)", melhor sorte não assiste à Defesa, senão, vejamos.

É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado,
tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) O magistrado possui
discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo
em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que "(...) a dosimetria da pena obedece a certa
discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)" (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).

Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e
Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva.
2014. p. 513):

"(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em
si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)".

Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, ao analisar o art. 69 do Código
Penal Militar, o Conselho Julgador de primeiro grau considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais
relativas ao lugar do crime, bem como a atitude de insensibilidade, indiferença ou não arrependimento,
fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) Valoram-se desfavoravelmente (...) as seguintes circunstâncias:
a) lugar do crime: a conduta foi praticada em um local ermo, isolado, não obstante se
localizar em área sujeita à administração militar, distante dos olhares públicos,
característica esta que levou o militar a determinar a destruição do aparelho celular e de
uma corrente metálica sem qualquer preocupação em ser descoberto;
b) atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento: apesar de o Acusado
afirmar em seu interrogatório que faria tudo diferente, é inegável que após o crime
mostrou-se insensível, indiferente e não arrependido, ao atestar que a patrulha transcorreu
sem alteração.
Por outro lado, reconhecem-se, à luz dos autos, os seus bons antecedentes criminais.
À vista de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e uma favorável, a pena-base deve
ser fixada em 4 (quatro) meses de detenção." (Grifos nos original).

De fato, as condutas delituosas foram praticadas em local ermo e de difícil acesso, em razão do mato alto
que cobria aquela região, o que dificultava que terceiros pudessem visualizar o que ocorria. Não por acaso, a
análise das circunstâncias nas quais ocorreu o fato delituoso só foi possível em razão das percepções
extraídas dos depoimentos prestados pelas pessoas que, direta ou indiretamente, participaram da
abordagem.

A bem da verdade, conforme já destacado anteriormente, o procedimento correto a ser adotado pelos
militares da Patrulha seria o de conduzir os Ofendidos à presença do Oficial de Dia para, aí sim, serem
cumpridas as providências pertinentes para a lavratura do flagrante.

Conforme destaca Guilherme de Souza Nucci ao tratar da circunstância de lugar, "(...) Um crime pode ser
praticado em local ermo, com premeditação, para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado,
constituindo circunstância gravosa." (ob. cit., p. 69).

Quanto à insensibilidade, indiferença ou ausência de arrependimento, a Sentença sopesou negativamente
essa circunstância, porém, ao meu sentir, de forma equivocada.

Embora, de fato, os autos demonstrem que o Acusado e os demais integrantes da Patrulha, ao retornarem
para a sede do Batalhão, não reportaram a ocorrência, em verdadeiro "acordo de cavalheiros" após a
orientação do próprio Acusado de que fossem omitidas as agressões e os danos contra os Ofendidos, tendo
sido o delito descoberto, tão somente, porque os Civis alertaram os seus pais que, por sua vez, denunciaram
as agressões na Seção de Inteligência da Unidade, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser
questionado pela Defesa constituída sobre as circunstâncias narradas na Denúncia, o Réu declarou que "(...)
se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito tudo diferente, com a cabeça que eu tenho hoje, com a minha
experiência do Batalhão na minha vida militar. Teria feito tudo diferente.".

Conforme já decidiu esta Corte Castrense, "(...) No sopesamento das circunstâncias judiciais, previstas no
art. 69 do CPM, o juiz valora positivamente o arrependimento do agente se estiver inconteste nos autos, mas
a sua ausência não eleva, por si só, a pena imposta ao agente." (Apelação nº 0000071-13.2014.7.03.0203,
Relator: Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 04/02/2016).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Por tais motivos, merece reparo a Sentença condenatória de primeiro grau, razão pela qual passo à nova
dosimetria da pena do delito do art. 217 do Código Penal Militar, cuja pena cominada varia entre 3 (três)
meses e 1 (um) ano de detenção.

Nesse contexto, na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, sopesa
negativamente apenas o lugar do crime, restando afastada, conforme demonstrado anteriormente, a atitude
de insensibilidade, indiferença e não arrependimento.

Nada obstante essa constatação, ainda assim reputo como adequada a majoração da pena-base em 1 (um)
mês em relação ao mínimo legal, perfazendo, portanto, 4 (quatro) meses de detenção, tendo em vista que a
fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos Pretórios e no escólio de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Forense. São Paulo. p. 134), para quem apenas
se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis "(...) tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.
Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador (...)", recaindo, portanto, na
discricionariedade anteriormente delineada.

Na segunda fase da dosimetria, não se observam circunstâncias atenuantes, mas se identifica a agravante
prevista na alínea "l" do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar, em razão de o Acusado estar
guarnecendo serviço de Patrulha no dia dos fatos, devendo a pena aplicada na primeira fase ser majorada
em 1/5 (um quinto), tal como operado pelo Juízo de primeiro grau, perfazendo 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção, que se torna definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de
diminuição.

Considerando terem sido 2 (duas) as condutas de agressão contra os Ofendidos, deve-se proceder a
unificação das penas, na forma do art. 79 do Código Penal Militar, perfazendo a reprimenda final de 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

1.2) Dano Simples (art. 259 do Código Penal Militar):

Assiste razão em parte ao Órgão defensivo, mas, tão somente, em relação ao não reconhecimento da
circunstância judicial da atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento na dosimetria da pena,
porquanto, em relação à conduta perpetrada pelo Réu, restam comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Segundo o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito
Penal Militar. 4ª ed. São Paulo. Saraiva. 2014. p. 1.303), "(...) o delito de dano (simples, atenuado ou
qualificado) se consuma com a efetiva destruição, inutilização, deterioração ou desaparecimento da coisa
alheia.". Os doutrinadores esclarecem que "(...) destruir significa quebrar totalmente, fazer em pedaços,
desfazer, subverter a coisa (...)" e que "(...) fazer desaparecer resume-se no ato de sumir, tornar
inalcançável (...)" (Grifos nossos).

Quanto à autoria e à materialidade delitivas, o 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS admitiu, por
ocasião de seu depoimento em Juízo, ter ordenado que seu subordinado, o ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO
DA SILVA, destruísse as correntes dos Ofendidos, bem como o celular que pertencia ao Civil Alef Damasceno
Rosa. Nesse sentido, revela-se oportuna a transcrição de alguns trechos do referido depoimento:

"(...) JUIZ: E após isso, o que aconteceu?
ACUSADO: (...) de jeito nenhum a ordem foi de subtrair qualquer material desses
indivíduos. Minha ordem na hora foi de quebrar o material e jogar fora.
JUIZ: Qual material?
ACUSADO: O celular e a corrente.
JUIZ: E o senhor deu essa ordem para quem?
ACUSADO: Eu dei a ordem para o Soldado CAROLINO.
JUIZ: E o Soldado, o que é que fez com isso?
ACUSADO: O Soldado quebrou o celular e jogou a corrente fora (...)".

Embora as testemunhas ouvidas em Juízo tenham afirmado que a ordem partiu de um dos Sargentos que
guarneciam a Patrulha, todos os Corréus confirmaram a confissão do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
RAMOS de que foi dele a determinação para danificar os bens apreendidos em poder dos Ofendidos. Nesses
termos, são oportunas as seguintes transcrições:

1) ex-3º Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, Acusado, que declarou:

"(...) JUIZ: E o celular?
ACUSADO: Na hora, o Sargento FERNANDES RAMOS tinha dado uma ordem para quebrar o
material e desfazer.
JUIZ: Ele deu a ordem para quem?
ACUSADO: Ao CAROLINO.
(...)
JUIZ: E ele quebrou o celular, o que ele fez?
ACUSADO: Quebrou o celular e desfez do material (...)" (Grifos nossos);

2) ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, Acusado, que declarou:

ACUSADO: (...) Em seguida, o Soldado CAROLINO me passou uma corrente de prata
quebrada e a partir da ordem do Sargento FERNANDES RAMOS de quebrar e jogar fora o
material, eu também segui essa mesma ordem e não fiquei com nada na minha posse.
(...)
JUIZ: O senhor recebeu uma corrente quebrada de quem?
ACUSADO: Do Soldado CAROLINO.
JUIZ: E o Soldado CAROLINO ficou com a outra corrente?
ACUSADO: Positivo, mas eu vi ele jogar fora. Assim quando (sic) o Sargento FERNANDES
RAMOS mandou quebrar o telefone e jogar fora.
JUIZ: E ele recebeu também a ordem para jogar fora essa corrente?
ACUSADO: A ordem não foi estritamente para mim.
JUIZ: Mas para o Soldado? O Soldado recebeu a ordem para quebrar o celular e jogar o
celular e a corrente no mato, é isso?
ACUSADO: Sim senhor e, em seguida, em joguei também, eu não fiquei em posse de nada
(...)" (Grifos nossos);

3) ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, Acusado, que declarou:

"(...) JUIZ: E depois disso o que aconteceu?
ACUSADO: Aí depois disso o Sargento FERNANDES RAMOS ordenou que eu quebrasse e
jogasse fora, tanto o celular como a corda.
JUIZ: E aí?
ACUSADO: E aí eu vi o Cabo DA LUZ sim, jogando a corrente fora, no mato. Depois que o
Sargento FERNANDES me deu a ordem.
JUIZ: E o senhor jogou também a corrente? Jogou o celular?
ACUSADO: Pisei, como o Sargento deu a ordem e não pensei. Na hora só executei a missão
e é isso (...)" (Grifos nossos).

Salienta-se que a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense é no sentido de que "(...) O depoimento do
corréu tem valor probatório quando em harmonia com as demais provas produzidas no processo (...)"
(Apelação nº 7000034-33.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi, DJe: 05/10/2018).

Ainda que se considere não terem sido encontrados os bens dos Ofendidos no matagal, as provas
testemunhais aliadas aos documentos acostados aos autos do Inquérito Policial Militar, notadamente o
Cupom Fiscal e o Certificado de Garantia da corrente, bem como o Cupom Fiscal do aparelho celular, em
nome do Civil Alef Damasceno Rosa, demonstram satisfatoriamente a materialidade delitiva.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a
elevada reprovabilidade da conduta de militar que determina ao subordinado a destruição de material que
deveria ter sido apreendido durante abordagem e revista pessoal. Ademais, trata-se de agente imputável,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
com potencial consciência da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta diversa.

Nesses termos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal incriminador
descrito no art. 259 do Código Penal Militar, não merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo,
que assim fundamentou a condenação imposta ao Réu:

"(...) Relativamente ao Sgt FERNANDES RAMOS, é incontroverso que ordenou a destruição
do telefone celular e da corrente metálica, o que foi fielmente cumprido pelo Sd CAROLINO.
O 3º Sgt FERNANDES RAMOS, podendo e devendo fazer a regular apreensão dos bens, caso
pairassem dúvidas quanto à propriedade, preferiu, consciente e voluntariamente,
determinar ao ex-Sd CAROLINO que jogasse o celular e a corrente na mata, ordem que foi
prontamente atendida por este militar.
As circunstâncias em que a corrente foi retirada dos civis são irrelevantes para a
caracterização do crime de dano, pois, restou plenamente demonstrado que o ex-Sd
CAROLINO, em unidade de desígnios com o 3º Sgt FERNANDES RAMOS, livre e
conscientemente, descartaram bens alheios.
(...)
O ato de "jogar na mata" bem alheio é sabidamente uma conduta ilícita. Ainda que se
desconfiasse que aquele telefone celular e a corrente fossem produtos de crime, tinha
plenas condições de saber, até por ser militar, que deveria apreende os bens para fins de
investigação (...)".

Passando ao enfrentamento dos argumentos defensivos, o primeiro dos quais relativo à atipicidade da
conduta pelo fato de que "(...) os civis foram abordados em uma área muito perigosa, um dos seus celulares
não foi desbloqueado, dando a entender que eles não sabiam a senha para desbloquear (justificando-se a
suspeita de ter sido fruto do crime).", razão pela qual restaria justificada a atitude do Réu de "(...) afastar o
objeto das mãos dos civis (...)", as circunstâncias descritas e comprovadas ao longo da instrução processual
revelam, a toda evidência, que a atitude correta que deveria ter sido procedida pelo Acusado seria a de
recolher os objetos, jamais determinar que fossem retirados dos Ofendidos para, posteriormente, quebrar o
aparelho celular e arremessá-lo, juntamente com as correntes, na direção do matagal, o que, inclusive,
redundou na perda dos objetos pertencentes aos Civis.

Trata-se, portanto, de argumento absolutamente fora de contexto, pois conduziria ao raciocínio segundo o
qual, sendo lícito o afastamento dos objetos dos Ofendidos sob o argumento de que supostamente o
aparelho celular seria objeto de crime, isso justificaria o dano causado.

Por sua vez, igualmente não merece guarida o argumento defensivo de que restariam ausentes as provas da
autoria delitiva, notadamente porque o Órgão ministerial requereu a absolvição do Réu nas Alegações
Escritas.

Afinal, os fundamentos expendidos por ocasião da análise da autoria e da materialidade delitiva são
suficientemente aptos para afastar qualquer margem de dúvida acerca da tipicidade da conduta perpetrada
pelo Réu. Além disso, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) É inadequada a conclusão de que a prerrogativa do Ministério Público de promover a
ação penal, prevista no art. 129, inciso I, da Constituição da República, deveria vincular o
magistrado a atender pedido de absolvição formulado pelo órgão acusatório. Ao contrário
do que afirma a Defesa, tal raciocínio viola a independência funcional e, sobretudo, a livre
convicção do magistrado, o qual tem o dever de julgar com base nas provas carreadas nos
autos." (Agravo Regimental nº 0000062-77.2015.7.01.0201, Relator: Ministro José Coêlho
Ferreira, DJe: 29/06/2017).

Por tais motivos, restam refutados os pedidos de absolvição pelas alíneas "b" e "e" do artigo 439 do Código
de Processo Penal Militar.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de diminuição da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, a Defesa
requereu para que "(...) sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação da pena em
seu mínimo legal (...)", melhor sorte não assiste à Defesa, senão, vejamos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52

É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado,
tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) O magistrado possui
discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo
em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que "(...) a dosimetria da pena obedece a certa
discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)" (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).

Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e
Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva.
2014. p. 513):

"(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em
si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)".

Por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao Acusado, ao analisar o art. 69 do Código
Penal Militar, o Conselho Julgador de primeiro grau considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais
relativas ao lugar do crime e ao modo de execução, bem como a atitude de insensibilidade, indiferença ou
não arrependimento, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) Valoram-se desfavoravelmente (...) as seguintes circunstâncias:
a) lugar do crime: a conduta foi praticada em um local ermo, isolado, não obstante se
localizar em área sujeita à administração militar, distante dos olhares públicos,
característica esta que levou o militar a determinar a destruição do aparelho celular e de
uma corrente metálica sem qualquer preocupação em ser descoberto. Além disso, o fato
de ser um matagal, impossibilitou ainda a recuperação de tais objetos;
b) modo de execução: a destruição dos objetos foi ordenada pelo Acusado, que tinha
posição de comando na patrulha, o que implica maior reprovabilidade da conduta, pois se
valeu de um inferior para conseguir o seu intento;
c) atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento: apesar de o Acusado
afirmar em seu interrogatório que faria tudo diferente, é inegável que após o crime
mostrou-se insensível, indiferente e não arrependido, ao atestar que a patrulha transcorreu
sem alteração.
Por outro lado, reconhecem-se, à luz dos autos, os seus bons antecedentes criminais.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
À vista de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e uma favorável, a pena-base deve
ser fixada em 2 (dois) meses de detenção." (Grifos nos original).

De fato, as condutas delituosas foram praticadas em local ermo e de difícil acesso, em razão do mato alto
que cobria aquela região, o que dificultava que terceiros pudessem visualizar o que ocorria. Não por acaso, a
análise das circunstâncias nas quais ocorreu o fato delituoso só foi possível em razão das percepções
extraídas dos depoimentos prestados pelas pessoas que, direta ou indiretamente, participaram da
abordagem.

A bem da verdade, conforme já destacado anteriormente, o procedimento correto a ser adotado pelos
militares da Patrulha seria o de conduzir os Ofendidos à presença do Oficial de Dia para, aí sim, serem
adotadas as providências pertinentes para a lavratura do flagrante.

Conforme destaca Guilherme de Souza Nucci, ao tratar da circunstância de lugar, "(...) Um crime pode ser
praticado em local ermo, com premeditação, para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado,
constituindo circunstância gravosa." (ob. cit., p. 69).

Por sua vez, quanto ao modo de execução, segundo Guilherme de Souza Nucci, "(...) a forma de execução do
delito integra o contexto das circunstâncias da infração penal, podendo ser valorada conforme apresente
maior ou menor peculiaridade para a sua prática." (ob. cit., p. 134). Nesse caso, a despeito das alegações
defensivas no sentido de que um dos celulares dos Ofendidos não foi desbloqueado, e que isso daria a
entender que "(...) eles não sabiam a senha para desbloquear (justificando-se a suspeita de ter sido fruto do
crime) (...)", bem como que, por esse motivo, haveria "(...) fortes suspeitas por parte dos militares -
promovendo, nesse sentido, a atuação do 3º Sargento no sentido de afastar o objeto das mãos dos civis
(...)", o fato concreto dá conta de que o Acusado, embora guarnecendo o primeiro serviço como "sombra",
ainda assim, era o militar mais antigo da Patrulha e, portanto, tinha o dever de proceder corretamente na
abordagem dos Ofendidos, bem como interceder para que não fossem cometidos eventuais abusos.

Quanto à insensibilidade, indiferença ou ausência de arrependimento, a Sentença sopesou negativamente
essa circunstância, porém, ao meu sentir, de forma equivocada.

Embora, de fato, os autos demonstrem que o Acusado e os demais integrantes da Patrulha, ao retornarem
para a sede do Batalhão, não reportaram a ocorrência, em verdadeiro "acordo de cavalheiros" após a
orientação do próprio Acusado de que fossem omitidas as agressões e os danos contra os Ofendidos, tendo
sido o delito descoberto, tão somente, porque os Civis alertaram os seus pais que, por sua vez, denunciaram
as agressões na Seção de Inteligência da Unidade, em seu depoimento prestado em Juízo, ao ser
questionado pela Defesa constituída sobre as circunstâncias narradas na Denúncia, o Réu declarou que "(...)
se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito tudo diferente, com a cabeça que eu tenho hoje, com a minha
experiência do Batalhão na minha vida militar. Teria feito tudo diferente.".

Conforme já decidiu esta Corte Castrense, "(...) No sopesamento das circunstâncias judiciais, previstas no
art. 69 do CPM, o juiz valora positivamente o arrependimento do agente se estiver inconteste nos autos, mas
a sua ausência não eleva, por si só, a pena imposta ao agente." (Apelação nº 0000071-13.2014.7.03.0203,
Relator: Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 04/02/2016).

No mesmo sentido, assim destacou o Custos Legis:

"(...) Sem razão a DPU em seu pedido de reforma da sentença para absolver o apelante 3º
Sgt PEDRO LUÍS pela alegada atipicidade da conduta narrada na Denúncia e imputada ao
seu assistido, bem como pela alegada ausência de provas para sustentar o decreto
condenatório, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
No caso, resta presente o elemento subjetivo do tipo penal de dano (art. 259 do CPM), pela
mansa e pacífica confissão da ordem para a inutilização do aparelho celular do ofendido,
bem como pela injúria real cometida (art. 217 do CPM), consistente no desferimento de
tapas no curso da abordagem.
Assim, ao contrário do alegado pela DPU, há harmonia no relato das testemunhas,
acusados e ofendidos, os quais apontam para a prática dos crimes de dano e injúria real
cometidos pelo graduado em tela, não havendo espaço para a aplicação da dúvida em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
favor do réu.
Igualmente não há que se falar em nova dosimetria da pena aplicada com o afastamento
das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação da pena no mínimo legal, tendo em
vista que o quantum fixado na sentença revela-se equânime aos fatos cometidos, devendo
permanecer incólume (...)" (Grifos nossos).

Por tais motivos, merece reparo a Sentença condenatória de primeiro grau, razão pela qual passo à nova
dosimetria da pena do delito do art. 259 do Código Penal Militar, cuja pena cominada é de detenção até 6
(seis) meses.

Nesse contexto, na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, sopesam
negativamente apenas o lugar do crime e o modo de execução, restando afastada, conforme demonstrado
anteriormente, a atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento.

Nada obstante essa constatação, ainda assim reputo como adequada a majoração da pena-base em 1 (um)
mês em relação ao mínimo legal, perfazendo, portanto, 2 (dois) meses de detenção, tendo em vista que a
fixação da pena em patamar superior encontra guarida na jurisprudência dos Pretórios e no escólio de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Forense. São Paulo. p. 134), para quem apenas
se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis "(...) tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.
Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador (...)", recaindo, portanto, na
discricionariedade anteriormente delineada.

Na segunda fase da dosimetria, não se observam circunstâncias atenuantes, mas se identifica a agravante
prevista na alínea "l" do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar, em razão de o Acusado estar
guarnecendo serviço de Patrulha no dia dos fatos, devendo a pena aplicada na primeira fase ser majorada
em 1/5 (um quinto), tal como operado pelo Juízo de primeiro grau, perfazendo 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de detenção, que se torna definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, considerando as penas aplicadas ao Acusado pelos delitos de injúria real e de dano simples, deve-se
proceder a unificação das penas, na forma do art. 79 do Código Penal Militar, perfazendo a reprimenda final
de 1 (um) ano de detenção, que se torna definitiva.

Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do Código de
Processo Penal Militar). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis,
nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as mesmas condições estabelecidas
pelo Juízo de primeiro grau que excepcionou as alíneas "a" e "d" do artigo 626 do Códex Processual
Castrense.

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda,
consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal Comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

2) Apelação interposta pel o Ministério Público Militar

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença de primeiro grau para:

"(...) condenar os apelados 3º Sgt PEDRO LUÍS FERNANDES RAMOS, ex-3º Sgt CLEBSON
MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e ex-Sd JOSÉ VITOR
CAROLINO DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos artigos 232 do ECA e 222, § 1º
do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal (...)".

Argumentou, para tanto, que:

"(...) Destarte, infere-se da prova oral produzida na instrução probatória - sobretudo da
análise global dos depoimentos em juízo das testemunhas Sd Marivaldo José e ex-Sd Inaldo
Alves da Silva, com as declarações dos ofendidos - que os apelados, durante a abordagem
descrita na denúncia, constrangeram os ofendidos, tendo em vista que restringiram a
liberdade deles quando ordenaram que se ajoelhassem com as mãos na nuca para serem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
agredidos.
(...)
(...) a conduta dos apelados se amolda ao tipo penal de constrangimento ilegal, uma vez
que limitaram a liberdade pessoal de ALEF DAMASCENO ROSA, ao ordenarem que se
ajoelhasse, para ser agredido enquanto estava de costas com tapas, pontapés e outros
golpes, o que inviabilizou sua defesa, e que se esquivasse das agressões. Ademais, por não
ter sorrido para ser filmado, conforme ordenaram os apelados, novamente o agrediram.
Por sua vez, não há dúvida, mas certeza jurídica, de que os apelados continuaram
agredindo o menor ANTONY LINEKER GALDINO, mesmo depois de revelar esta condição,
tendo em vista que as declarações dos ofendidos são explícitas neste sentido.
Não se pode desprezar por completo o valor probatório das declarações das vítimas no
tocante à continuidade das agressões após a ciência por parte dos apelados de que
ANTONY LINEKER GALDINO era menor. Ora, tratando-se a hipótese dos autos de condutas
delituosas praticadas por grupo de militares armados, dentro de área militar, a palavra dos
ofendidos tem valor de destaque, máxime porque foi corroborada por outros elementos de
prova, em especial pelos depoimentos de testemunhas militares (...)".

Os fundamentos anteriormente expendidos na análise do Recurso defensivo são suficientemente aptos para
refutar os argumentos ministeriais, pois partem da premissa, de todo equivocada, de que os Ofendidos
teriam sido colocados de joelhos, com as mãos na cabeça para serem agredidos pelos militares integrantes
da Patrulha, o que, a toda evidência, não corresponde à realidade, a uma porque as agressões desferidas,
aqui identificadas como os tapas no rosto dos Civis, tiveram outro contexto, o qual foi relacionado ao delito
de injúria real, pelo qual, inclusive, os Sargentos foram condenados.

Em segundo lugar, se o constrangimento ilegal não poderia ser reconhecido na conduta dos Sargentos,
quiçá o seria para o Cabo e os demais Soldados integrantes da Patrulha, até mesmo pela posição hierárquica
desses militares, bem como porque, por ocasião da abordagem, cujo procedimento foi absolutamente
correto até a contenção dos Civis, eles não participaram desse ato senão para guarnecer a retaguarda sem
que proferissem qualquer ordem ou palavra de cunho ofensivo que pudesse constranger os Ofendidos que,
sabidamente, foram encontrados em atitude suspeita em área sujeita à Administração Militar.

Afinal, o local onde foram encontrados era situado nos fundos da Unidade Militar, fazendo divisa com uma
região conhecidamente perigosa e que, segundo as provas testemunhais, era rotineiramente utilizada para o
consumo de substâncias entorpecentes, bem como era lugar no qual eram abandonados veículos produtos
de ilícitos cometidos nas cercanias da Organização.

Releva notar que, segundo o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 294), constranger "(...) significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou
tolher seus movimentos para que deixe de fazer. A violência e a grave ameaça são os meios primários de se
cometer o delito de constrangimento ilegal (...)".

Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal: parte especial. Volume II. Niterói. Impetus. 2012. p. 473) "(...) O
constrangimento praticado pelo agente deve ser dirigido no sentido de obrigar a vítima a não fazer aquilo
que a lei permite ou mesmo fazer o ela não manda.".

Portanto, a toda evidência, os autos revelam que, nas circunstâncias em que foram encontrados no interior
do aquartelamento, os Ofendidos, em absoluto, teriam sido submetidos a constrangimento.

Nesse contexto, tanto quanto se revela atípica a conduta descrita no art. 222 do Código Penal Militar, o
mesmo raciocínio vale para a conduta tipificada no art. 232 da Lei nº 8.069/90, que atribui responsabilidade
criminal a quem "(...) Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame
ou a constrangimento (...)". Os tipos, portanto, possuem a mesma essência, tratando-se o segundo de
conduta dirigida a quem constranger criança ou adolescente.

Portanto, absolutamente necessária e justificada a abordagem realizada nos Civis, naquilo que diz respeito à
contenção para averiguação, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos depoimentos
prestados em Juízo:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
1) ex-Sd Ex Inaldo Alves da Silva, Testemunha, que afirmou:

"(...) JUIZ: O que aconteceu nessa ocasião lá?
TESTEMUNHA: (...) paramos para verificar e automaticamente percebemos que havia 2
civis que invadiram a área do Batalhão (...) De modo a cercar os civis, SGT CLÉBSON, EX-
CB DA LUZ, SD CAROLINO e SD ALEXANDRINO foram pela direita e eu e o SGT FERNANDES
fomos à esquerda. Os 4 (quatro) que foram na frente chegaram primeiro e mandaram os 2
(dois) civis ficar de joelho e colocar a mão na cabeça.
(...)
JUIZ: Só para deixar claro, eles tentaram fugir na hora que viram a patrulha?
TESTEMUNHA: Isso. Tentaram fugir.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Você tem conhecimento se essa área é uma área que as pessoas
utilizam para usar droga nessa localidade?
TESTEMUNHA: Então, pelo que eu me lembre do local que a gente foi, tinha uns
banquinhos, tinha bastante cigarro no chão, pedaço de papel, essas coisas.
DEFESA CONSTITUÍDA: Dava a entender que era ponto de droga?
TESTEMUNHA: Isso, dava a entender sim, pelas circunstâncias (...)" (Grifos nossos);

2) ex-Sd Ex Marivaldo José Alexandrino de Araújo, Testemunha, que afirmou:

"(...) MPM: Pode nos esclarecer com detalhes tudo o que você sabe sobre os fatos
apurados?
TESTEMUNHA: Sim. A gente tava (sic) na patrulha e a gente viu (sic) alguns meliantes que
tava (sic) dentro da área do quartel. A gente abordou (sic) eles, botou (sic) eles de joelho e
perguntou o que eles tavam (sic) fazendo lá.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o senhor confirma essa informação de que houve essa reação à
abordagem, ele não queria obedecer a ordem dada pelos militares?
TESTEMUNHA: Confirmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então houve naquele momento inicial uma suspeita sobre as ora
aqui vítimas, de que eles estavam ali para se esconder de práticas de delitos ou para
alguma atividade ilícita?
TESTEMUNHA: Houve sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Além dessa recusa a obedecer à ordem legal, houve alguma outra
recusa durante a abordagem?
TESTEMUNHA: Eles tentaram correr, mas não reagiram não. Foi muito rápida a abordagem
(...)" (Grifos nossos).

É certo, portanto, que o intuito inicial era o de coibir eventual invasão ao aquartelamento, conduta inclusive
tipificada como Ingresso Clandestino no art. 302 do Código Penal Militar. Os procedimentos, excluídos os
excessos pelos quais foram condenados os Sargentos, estão albergados pelo exercício do Poder de Polícia,
definido por Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo. Malheiros.
2004. p. 718) como sendo "(...) a atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as
aos interesses coletivos".

No mesmo sentido, a Lei nº 5.172/66 que assim dispõe:

"(...) Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso
ou desvio de poder." (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Nesses termos, irretocável a Sentença condenatória de primeiro grau, cujos fundamentos adoto como razões
adicionais de decidir:

"(...) Por certo que ações militares causem constrangimento, entendido no amplo sentido
de malestar, aborrecimento, pois a liberdade do averiguado é cerceada ainda que
momentaneamente. Entretanto, para se caracterizar um constrangimento ilegal
penalmente relevante, faz-se necessária a presença de todos os elementos normativos do
tipo.
Na espécie, há dúvida razoável sobre qual teria sido a exigência dos militares para que os
civis não fizessem o que a lei permite ou que fizessem ou tolerassem que se fizesse o que
ela não manda, como expressamente prevê o tipo penal do art.222 do CPM.
De acordo com os depoimentos, os militares mantiveram cerceada a liberdade dos civis
somente para fins de averiguação, pois se encontravam em área sujeita à Administração
militar, o que legitimaria a ação. Até este momento, os agentes agiram no estrito
cumprimento do dever legal (art.42, III, do CPM), o que exclui a ilicitude da conduta. A
ordem para ajoelhar e colocar as mãos na cabeça, a exemplo de outras condutas
semelhantes (colocar as mãos da parede, deixar com as mãos para trás), visa proteger os
militares, pois reduz a possibilidade de reação das pessoas abordadas, e viabiliza
adequada busca ou revista pessoal, autorizadas pelos arts.180 e 181 do CPPM. Proibir tal
técnica de abordagem seria expor a integridade física de militares e até mesmo de
terceiros que estejam próximos ao evento.
(...)
No caso concreto, as características da mata (fotografias anexadas ao IPM - Evento 20) e o
seu uso para consumo de entorpecentes ou fuga de criminosos após praticarem crimes na
redondeza, justificaram a medida de contenção dos civis. Acrescente-se que estes
estavam, em tese, em flagrante do crime do art.302 do CPM, sendo a área sujeita à
Administração militar. Portanto, não há se falar em busca pessoal fundamentada apenas
em apreciação subjetiva dos militares, mas em critérios objetivos.
Acerca do fato de os civis terem sido forçados a sorrirem em direção à câmera, para serem
fotografados ou filmados sofrendo agressões, não foi devidamente comprovado, restando
isolados os depoimentos dos Ofendidos.
De igual forma, as testemunhas não confirmaram as versões dos civis, de que teriam sido
ameaçados por arma de fogo.
Relativamente às agressões e ao desapossamento de bens, ocorreram em um segundo
momento, quando os Ofendidos estavam contidos e já se sabia que não portavam armas.
Como dito anteriormente, deveriam os civis ter sido conduzidos à sede da Organização
Militar para a lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante. A investigação revelou
que a conduta de alguns militares não visou forçar os civis a agirem de forma contrária à
lei ou a se omitirem quanto a determinada ação permitida legalmente.
Por tais razões, deve ser prestigiado na espécie o princípio in dubio pro reo, devendo os
Acusados ser absolvidos quanto ao crime de Constrangimento Ilegal.
(...)
Diante da ausência de certeza quanto à idade de um dos Ofendidos, antes do início das
agressões, conclui-se pela existência de dúvida importante quanto ao conhecimento dos
militares sobre a menoridade de um dos civis, portanto, quanto ao dolo de submeter
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento,
sendo de rigor a absolvição também quanto ao crime previsto no art.232 do ECA, com
fundamento no princípio in dubio pro reo (...)" (Grifos nossos).

No mesmo sentido é a manifestação do Custos Legis:

"(...) Com a devida vênia à irresignação Ministerial, os argumentos esposados em seu
arrazoado não individualizou (sic) eventual conduta praticada pelo ex-Sd José Vítor e não
foram capazes de infirmar a fundamentação absolutória em relação ao aludido ex-militar.
É certo que houve sim a prática do delito de dano simples pelo ex-Sd JOSÉ VITOR,
conforme a mansa e pacífica confissão deste e do 3º Sgt PEDRO LUÍS, em perfeita
harmonia com as provas colhidas nos autos, tanto que ambos restaram devidamente
condenados nesse tipo penal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 18/05/2022 17:41:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150122d52
Prosseguindo, cediço que no processo penal o acusado se defende dos fatos lhe imputados
e não da eventual capitulação jurídica contida na Denúncia, observa-se que a descrição
fática contida nas peças do MPM aponta para a prática do crime de injúria real, conforme
art. 217 do CPM, e não para o crime de constrangimento ilegal contido no § 1º do art. 222
do mesmo diploma legal, tipo ventilado por ocasião das alegações finais escritas do MPM.
Conforme se observa nos autos, o Sgt PEDRO LUÍS e o ex-Sgt CLEBSON MÁRIO desferiram
tapas nos civis, durante a abordagem, o que a toda evidência tipifica o delito de injúria
real, conforme fragmento do r. Decisum a seguir transcrito que bem resume a quaestio:
(fl.32, sentença, evento 286, APM)
"No caso concreto, à luz dos depoimentos prestados em Juízo, os Ofendidos ALEF
DAMASCENO ROSA e ANTONY LINEKER GALDINO foram obrigados a ajoelharem-
se com as mãos na cabeça, procedimento aceitável durante abordagens
policiais, mormente porque os civis encontravam-se em área sujeita à
administração militar, nas proximidades de conhecido local usado para o
consumo de drogas, e tentaram se evadir. Entretanto, em vez de conduzirem os
civis à sede do Batalhão, o Sgt FERNANDES RAMOS e o ex-Sgt CLEBSON
passaram a agredi-los com tapas no rosto, o que caracteriza o delito de Injúria
Real pelo emprego de meio aviltante."
Por outro lado, conforme relato testemunhal, há razoável dúvida sobre a participação do
ex-Cb DYEGO ALVES nessa empreitada delitiva, sendo certo que em casos tais deve incidir
o vetusto princípio do in dubio pro reo, conforme decidiu o escabinato a quo.
O tipo de constrangimento ilegal previsto no § 1º do art. 222 do CPM não restou
devidamente configurado, tendo em vista que a forma de abordagem foi necessária para a
revista nos ofendidos (mão não cabeça, de costas, ajoelhados), os quais estavam dentro de
uma área sob administração militar, sem que fosse colocado em risco os militares da
patrulha, notadamente porque segundo relatado nos autos os civis estavam exaltados,
com resistência à abordagem, e proferindo xingamentos em desfavor dos militares.
Nesse mesmo sentido, não restou configurada a prática do crime de constrangimento a
adolescente, previsto no art. 232 do ECA, primeiramente pela ausência de individualização
da conduta de cada acusado nas razões recursais capazes de reformar o julgado atacado,
bem como pela razoável dúvida sobre a prática de ato vexatório em desfavor do menor
após este afirmar aos militares sobre a sua menoridade, o que também favorece a
incidência do princípio do in dubio pro reo, como bem fundamentou o Juízo a quo, senão
vejamos: (fl.23, sentença, evento 286, APM)
"Diante da ausência de certeza quanto à idade de um dos Ofendidos, antes do
início das agressões, conclui-se pela existência de dúvida importante quanto ao
conhecimento dos militares sobre a menoridade de um dos civis, portanto,
quanto ao dolo de submeter adolescente sob sua autoridade, guarda ou
vigilância a vexame ou a constrangimento, sendo de rigor a absolvição também
quanto ao crime previsto no art.232 do ECA, com fundamento no princípio in
dubio pro reo."
Forçoso concluir assim que, a despeito do diligente trabalho do MPM, o vertente apelo
Ministerial não deve prosperar (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial e dou provimento parcial ao Apelo defensivo para
readequar a pena do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS em 1 (um) ano de detenção, como incurso
nos arts. 217 e 259, c/c os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, com a exclusão do reconhecimento
da circunstância judicial da atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento, mantidos o
benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade, nos termos
da Sentença condenatória de primeiro grau, de 4 de outubro de 2021, proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000027-54.2020.7.07.0007.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000826-79.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA
SILVA do crime descrito no art. 259, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o inciso VII e o § 1º do art. 125, e com
o art. 129, todos do CPM, e para rejeitar a preliminar de nulidade, por inépcia da Denúncia, suscitada pela
Defensoria Pública da União. No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para
negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e dar provimento parcial ao Apelo
defensivo e readequar a pena do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS em 1 (um) ano de detenção, como
incurso nos arts. 217 e 259, c/c os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, com a exclusão do
reconhecimento da circunstância judicial da atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento,
mantidos o benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade, nos
termos da Sentença condenatória de primeiro grau, de 4 de outubro de 2021, proferida nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000027-54.2020.7.07.0007, nos termos do voto do ilustre Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, insurgindo-
se contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 4 de
outubro de 2021.
Inicialmente, no que toca à preliminar de extinção da punibilidade do ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA
SILVA pela ocorrência da prescrição, em face de sua condenação no crime de dano simples, previsto no art.
259 do CPM, cuja pena restou fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, cabem os seguintes
apontamentos, Vejamos.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, assegurando que ele seja julgado dentro de um
período razoável de tempo e que não fique eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o
instituto da prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado, em razão de sua
demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
A Despeito de haver Recurso de Apelação por parte do representante do MPM, verifica-se que o Órgão
Ministerial não se insurgiu quanto à condenação do ex-Soldado Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA pelo crime
de dano simples. Vale dizer que a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção tornou-se definitiva e já
transitou em julgado. A irresignação do MPM é tão somente pela condenação do ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO
DA SILVA pela prática dos crimes previstos nos arts. 232 do ECA e 222, § 1°, do CPM.
No caso em apreço, o primeiro marco interruptivo da prescrição a ser considerado nesta oportunidade foi o
recebimento do Aditamento à Denúncia, ocorrido em 10 de julho de 2020, e o segundo marco deu-se em 27 de
setembro de 2021, quando da publicação da Sentença condenatória.
O ex-Sd JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA SILVA, nascido em 30 de maio de 1999, era menor de 21 anos na data dos
fatos, o que reduz o prazo prescricional à metade. Assim, nos termos do art. 125, VII, e § 1º, c/c art. 129, tudo
do CPM, o prazo prescricional a ser observado é de 1 (um) ano.
Dessa forma, considerando a condenação à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, deve ser
reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para ex-Sd Ex JOSÉ VITOR CAROLINO DA
SILVA , na modalidade retroativa, pois decorreu tempo suficiente entre o recebimento do Aditamento da
Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, nos termos dos art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII,
§ 1°, e art. 129, tudo do CPM.
Assim, votei pela declaração de extinção da punibilidade do ex-Sd JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA SILVA
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 123, inciso

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 1°, e art. 129, tudo do CPM.
No que toca à preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, por inépcia da Denúncia, suscitada pela DPU,
enfatizo os seguintes pontos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU, apesar de trazer a tese de nulidade da Ação Penal Militar, em momento
algum reportou qualquer nulidade capaz de comprometer o processo.
A combatida Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de efetivo prejuízo que pudesse ensejar uma
nulidade. Assim, no caso, surge a figura da preclusão, pois os argumentos despendidos surgiram apenas em
suas Razões de Apelação e cingiram-se a levantar uma hipotética nulidade da Ação Penal Militar, sem qualquer
amparo jurídico.
A preclusão é, no processo penal, a perda do direito de agir nos autos, conferida à parte por certo prazo e
oportunidade. Dessa forma, se a Defesa não manifestou o inconformismo em momento oportuno e o prazo
transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação em contrário, estará precluso seu direito, não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida agora por esta Corte Superior.
Como visto, a Defesa sequer trouxe argumentos em sede de preliminar.
Há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo penal, seja ele militar ou não, deve estar
intimamente ligada ao Princípio do Prejuízo. Esse postulado - corolário da natureza instrumental do processo -
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo, efetivo ou potencial, à parte que suscita o vício, ainda
que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato.
É o que dispõe o art. 499 do CPPM, in verbis:
"Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa".
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao Princípio da Instrumentalidade
das Formas. Afinal, uma vez que a forma do ato não é um fim em si mesmo, não se pode reconhecer uma
nulidade (seja ela relativa ou absoluta) sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa, sob pena
de desvirtuamento da finalidade do processo.
No caso concreto, não constatei nos autos a existência de prejuízos ao Réu, motivo pelo qual a presente
preliminar deve ser rejeitada.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, por inépcia da
Denúncia, por falta de amparo legal.
No mérito, conforme assinalado, a DPU recorre em favor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS,
condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções dos arts. 217 (Injúria Real) e 259
(Dano Simples), c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "b", artigo 53, caput, e art. 79, todos do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
O MPM, por sua vez, recorre da absolvição do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, do ex-3º Sgt Ex
CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE; do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e do ex-Sd JOSÉ VITOR
CAROLINO DA SILVA, dos crimes previsto no art. 222, §1º, do Código Penal Militar (Constrangimento Ilegal) e
art. 232 da Lei nº 8.069/90 (Constrangimento a Criança ou Adolescente).
Segundo consta, os militares, durante uma Patrulha de Verificação de Área (PVA), ocorrida no interior do 4º
Batalhão de Comunicações, na cidade do Recife (PE), abordaram os Civis ALEF DAMASCENO ROSA e ANTONY
LINEKER GALDINO e teriam praticado, em tese, diversas condutas ilícitas.
A Denúncia e o seu Aditamento, atribuíram aos Réus os seguintes delitos:
a) em relação ao 3º Sgt PEDRO LUÍS FERNANDES RAMOS: Dano Simples (art. 259 do CPM) - em face da ordem
para destruir um aparelho celular e de um cordão/corrente; Injúria Real (art. 217 do CPM) e Constrangimento a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
Criança ou Adolescente (ECA - art. 232 da Lei nº 8.069/90);
b) em relação ao ex-3º Sgt CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE: Injúria Real (art. 217 do CPM) e
Constrangimento a Criança ou Adolescente (ECA - art. 232 da Lei nº 8.069/90);
c) em relação ao ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS: Furto Simples (art. 240 do CPM), por suposta subtração de
um cordão/corrente; Injúria Real (art. 217 do CPM) e Constrangimento a Criança ou Adolescente (ECA - art. 232
da Lei nº 8.069/90); e,
d) em relação ao ex-Sd JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA SILVA: Dano Simples (art.259 do CPM), em face da
destruição de um aparelho celular e de um cordão/corrente.
Em Alegações Escritas, o representante do MPM pediu a condenação do Sgt PEDRO LUÍS FERNANDES RAMOS,
do ex-Sgt CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, do ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ e do ex-Sd JOSÉ VÍTOR
CAROLINO DA SILVA apenas nos crimes de Constrangimento a Criança ou Adolescente (art. 232 - ECA) e de
Constrangimento Ilegal (art. 222, §1°, do CPM).
Em relação aos demais crimes - art. 217 (Injúria Real), art. 240 (Furto) e art. 259 (Dano), todos do CPM -, em
Alegações Finais, o MPM requereu a absolvição dos Réus em face da dúvida, nos termos do art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Em Razões de Apelação, o MPM recorre da absolvição do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, do ex-3º
Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE; do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e do ex-Sd JOSÉ
VITOR CAROLINO DA SILVA, apenas em relação ao crime previsto no art. 222, §1º, do Código Penal Militar
(Constrangimento Ilegal) e art. 232 da Lei nº 8.069/90 (Constrangimento a Criança ou Adolescente).
Portanto, infere-se que não houve recurso do MPM quanto ao delito previsto no artigo 240 (Furto Simples) e
quanto ao crime elencado no art. 217 (Injúria Real) imputado contra o ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS sendo,
portanto, dessa forma, necessário reconhecer que já transitou em julgado para o Estado tais crimes e não
podem ser objeto de apreciação por parte desta Corte.
Nesse sentido é o Parecer da PGJM da Dra. HERMINIA CELI RAYMUNDO, que pontuou:
O colendo Conselho também ABSOLVEU o ex-Cb DYEGO ALVES da acusação da prática dos
crimes de furto, previsto no art. 240, caput, do CPM e de injúria real, previsto no art. 217 do
mesmo diploma legal, com base no art. 439, "e", do CPPM cuja Decisão já transitou em julgado,
pois não houve recurso do Parquet Militar para reverter tal absolvição.
Após tecer essas breves considerações, passa-se à analise do que afirmaram em Juízo os Ofendidos, as
Testemunhas e os Réus.
O Ofendido, ALEF DAMASCENO ROSA, com 19 anos à época dos fatos, disse que resolveu ir ao campo do
Pacheco jogar futebol juntamente com o Civil ANTONY LINEKER GALDINO. Relatou que sentaram para comer
azeitonas e que, por estar com o cabelo na cor "rosa", foi chamado de "pica-pau" pelos militares. Acrescentou
que os militares já chegaram mandando ele e seu amigo ANTONY colocarem as mãos na cabeça. Disse ter
presenciado um dos militares dando um tapa na nuca do ANTONY, vindo a quebrar os óculos dele. Aduziu que
o militar "galego" desferiu socos, chutes, puxão de cabelo e tapas no rosto e que os militares, mesmo após
terem ciência da idade de ambos, continuaram com as agressões. Afirmou que seu amigo ANTONY tinha 17
(dezessete) anos no dia dos fatos. Identificou o Acusado PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS como sendo o autor
das agressões. Disse que sua corrente, que estava em seu pescoço, foi retirada por um dos militares e que o
menor ANTONY LINEKER GALDINO estava também com uma corrente no pescoço, a qual igualmente foi
retirada. Afirmou terem sido questionados sobre a existência de armas e drogas e que foi obrigado por um
militar a tirar fotos e sorrir, quando então recebeu um tapa. Ao final, disse que um dos militares apontou uma
arma em sua direção e mandou que saíssem do local correndo. No entanto, ao perceber que estava sem o
celular e a corrente, teria perguntado sobre os objetos, quando então um dos militares, com um revólver na
mão, respondeu "corram, senão vou dar um tiro em vocês". Finalizou dizendo que se dirigiu ao quartel no
mesmo dia para tentar recuperar o celular, porém o expediente já havia encerrado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
O menor de idade na época dos fatos, o Civil ANTONY LINEKER GALDINO, na qualidade de Ofendido, disse que
chamou seu primo ALEF DAMASCENO ROSA para irem ao campo do Pacheco jogar futebol. Em seguida,
resolveram adentrar na mata para pegar azeitonas, quando apareceram os militares ordenando que se
levantassem e colocassem as mãos na cabeça. Relatou que, após cumprir a ordem, sentiu uma pancada forte
na sua nuca, que quebrou seus óculos, que estavam na parte de trás da cabeça. Afirmou que os militares
forçaram que eles ajoelhassem e começaram as agressões. Aduziu que um dos militares pegou o celular e
começou a filmar, solicitando que sorrisse para a câmera. Disse que, ao sorrir, o mesmo militar teria desferido
um tapa em seu rosto. Relatou que seu primo, por não sorrir, teria sido agredido novamente. Afirmou que
foram questionados sobre suas idades e que, ao responderem, bateram ainda mais no seu primo ALEF
DAMASCENO ROSA e menos no Depoente, pois era menor de idade. Disse que foram agredidos com tapas e
pontapés nas costas e que, por estar usando uma corrente de prata em seu pescoço, com as agressões, ela
teria caído em sua frente, sendo recolhida por um dos militares. Relatou que ouviu um dos militares perguntar
ao seu primo: "pra que tu quer isso?", "essa corrente é sua mesma? É roubada, né?", "vocês são ladrões",
"vocês que estão roubando nos prédios aqui por perto, né?". Disse que os militares começaram a fazer buscas
na área em que eles estavam e não encontraram nada e que, em seguida, um dos militares mandou que eles
se levantassem e corressem sem olhar para trás. Afirmou que seu primo pediu para que esperasse, pois havia
deixado para trás o seu celular e a corrente, quando então disse a ele que tinha receio de voltar e apanhar
mais. Relatou que os militares ameaçaram atirar quando viram eles retornando. Finalizou dizendo que seu
primo ALEF DAMASCENO ROSA foi, no mesmo dia, com seus genitores ao Batalhão e que o Depoente, no dia
seguinte, foi com sua mãe e com os pais do ALEF DAMASCENO ROSA ao quartel, mas teriam sido informados
que não havia mais nada com os militares que participaram da patrulha.
A testemunha, ex-Sd INALDO ALVES DA SILVA, apontou que os Civis estavam nervosos e tentaram se evadir do
local, mas conseguiu interceptá-los, junto com o Sgt FERNANDES. Afirmou que os militares que foram na frente
pediram para que os Civis ficassem de joelhos e colocassem as mãos na cabeça. Aduziu que o Civil mais velho
estava sendo abordado pelo Sgt FERNANDES e o mais novo, pelo Sgt CLEBSON. Esclareceu que o Sgt
FERNANDES e o Sgt CLEBSON deram tapas nos rostos dos Civis. Disse que os Civis responderam aos militares,
mas não resistiram à abordagem, pois tremiam enquanto levavam tapas. Afirmou que os Civis xingavam os
militares e levavam ainda mais tapas. Ponderou ter visto o Sgt CLEBSON pegar o celular de um dos civis, que
foi passado aos demais militares. Relatou que o Cb DA LUZ solicitou para que filmasse a abordagem, porém
não obteve êxito, porque não sabia manusear o aparelho, tendo solicitado ao Sd CAROLINO para realizar a
filmagem, mas não se recorda por quanto tempo. Disse que foi dada a ordem para os Civis saírem do local,
mas eles solicitaram a restituição dos bens que os militares haviam pegado. Aduziu que o Sgt FERNANDES,
após perguntar a idade dos Civis, indagou ao mais velho se ele achava certo o conselho que estava dando para
o menor de idade. Disse não lembrar se o Cb DA LUZ teria feito algo contra os Civis. Afirmou que, após os Civis
saírem do local, o Sd CAROLINO recebeu ordem para quebrar o celular, tendo, então, pisado várias vezes no
aparelho e jogado no matagal. Finalizou dizendo que o Sd CAROLINO retirou duas correntes do bolso e
entregou uma para o Cb DA LUZ.
A testemunha, ex-Sd MARIVALDO JOSÉ ALEXANDRINO DE ARAÚJO disse que estava na patrulha quando
observaram algumas pessoas na área do quartel. Relatou que a abordagem inicial por parte dos militares foi
bastante agressiva e que um dos Sargentos ordenou que os Soldados ficassem na retaguarda para cobrir a
área. Relatou que o Cb DA LUZ deu um tapa nas costas do Civil de cabelo pintado e o forçou para baixo,
deixando-o ajoelhado. Afirmou que o Sgt CLEBSON perguntou "São vocês que estão assaltando aqui perto e
correndo para a área do Batalhão?". Esclareceu que a reação dos militares, quanto ao uso da força, foi
ocasionada pela atitude dos Civis, que não respeitavam as ordens recebidas. Informou que o Civil de cabelo
vermelho gesticulava e debochava das ordens recebidas e dizia que não poderiam fazer aquilo. Relatou ter
estranhado o comportamento dos seus superiores em face das agressões. Disse que o Sgt CLEBSON, o Sgt
FERNANDES e o Cb DA LUZ desferiram tapas nos Civis, porém não presenciou chutes. Esclareceu que após um
dos Civis informar que era menor de idade, o Sargento não deixou continuar com as agressões e os militares
começaram a conversar mais baixo. Disse que não presenciou a apreensão de objetos pertencentes aos Civis,
porém, ouviu dizer, por "comentários no Exército" que a corrente foi tomada dos indivíduos. Relatou que um

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
dos Civis falou "eu vou querer meu celular", mas que o Sgt FERNANDES teria mandado ele se retirar do local.
Afirmou que viu o Cb DA LUZ pegar uma das correntes e o Sd CAROLINO pegar o celular e a outra corrente.
Os Acusados, em Juízo, assim se pronunciaram sobre os fatos.
O Acusado, 3º Sgt PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, disse que, durante a patrulha, o Sd INALDO teria avistado
um indivíduo dentro da mata e que o Sgt CLEBSON, ao realizar a abordagem, sentiu um forte cheiro de droga.
Relatou que os dois Civis foram identificados, sendo um deles menor de idade. Afirmou que um dos Civis
tentou se evadir do local e proferiu xingamentos contra a patrulha e que ambos estavam inquietos e passaram
a debochar da patrulha. Confessou que desferiu um tapa para que cessassem os deboches e os xingamentos,
mas que o Civil, que era maior de idade, teria tentado avançar contra a patrulha quando estava ajoelhado, o
que motivou o tapa para reprimir a inquietação. Disse não lembrar se o Cabo ou mesmo algum Soldado teria
desferido tapas nos Civis ou houve alguma agressão verbal. Afirmou que teria feito uma piada com a cor do
cabelo de um dos Civis, mas que não deu ordem para que os militares da patrulha subtraíssem objeto dos
Civis. Reconheceu que ordenou ao Sd CAROLINO que quebrasse o celular e as correntes e depois descartasse
os objetos. Afirmou que viu uma das correntes na mão do Cb DA LUZ e que havia dois celulares, sendo que um
foi devolvido e o outro quebrado, porque não se conseguiu desbloqueá-lo. Disse que não queria causar
constrangimento aos Civis, mas que a ação foi a mais adequada naquela ocasião. Reconheceu que ficou com o
sentimento de angústia, por não ter realizado o procedimento correto, e por não ter levado os Civis para o
Batalhão. Finalizou dizendo que, se a abordagem fosse hoje, faria tudo diferente e que teria disponibilidade de
restituir os bens aos civis.
O Acusado, ex-3º Sgt CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE, disse que estranhou quando encontraram
dois indivíduos na localidade do Pacheco, pois é bastante perigosa. Afirmou que se aproximaram do local que
era usado para atos ilícitos e que um dos indivíduos tentou evadir-se. Relatou que o Civil de "cabelo rosa"
estava bastante agressivo e começou a proferir xingamentos contra a patrulha. Afirmou que deu um tapa na
região das costas para cessar tal reação, mas que não bateu no rosto dos indivíduos. Disse não se recordar se
o Cb DA LUZ e o Sgt FERNANDES teriam agredido os Civis. Afirmou que os Soldados não agrediram os Civis.
Esclareceu que os indivíduos estavam alterados devido ao uso de drogas. Relatou que o Civil maior de idade
não queria desbloquear o celular e também não estavam portando documentos de identificação. Disse que,
após mandar eles se evadissem do local, os Civis xingaram mais uma vez a patrulha e falaram que queriam de
volta o celular. Afirmou que o Sgt FERNANDES deu ordem para o Sd CAROLINO quebrar o celular e se desfazer
dele. Acredita que as correntes estavam no chão, não nos pescoços dos civis. Finalizou dizendo estar
arrependido e que faria tudo diferente.
O Acusado, ex-Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, disse que a região era frequentada por indivíduos que cometem
atos ilícitos. Afirmou que, no local em que ocorreu a abordagem, não existem árvores frutíferas e até já teria
encontrado carros roubados e motos "depenadas". Aduziu que se depararam com dois indivíduos usando o
entorpecente e que um dos Sargentos teria ordenado aos Civis para que colocassem as mãos na cabeça, tendo
o Civil de "cabelo vermelho" relutado em obedecer a ordem. Afirmou que os tapas foram desferidos antes da
revista e que conseguiu evitar a tentativa de fuga do menor de idade. Informou que o maior de idade proferiu
xingamentos. Disse que foi feita a revista e não tinha nada com os indivíduos. Esclareceu que as correntes
estavam no chão e não nos pescoços dos Civis. Relatou que se afastou, juntamente com o Sd INALDO, do local
da abordagem e que, ao retornarem, os Civis já haviam sido liberados. Aduziu ter ouvido um dos Civis
perguntar "cadê meu telefone?". Apesar de não se recordar quem ordenou ao Sd CAROLINO para que jogasse
fora o telefone celular, viu o Sd CAROLINO jogar o celular e a corrente na mata. Disse que o Sd CAROLINO
passou-lhe uma corrente de prata quebrada e que a jogou na mata. Relatou que o Sgt CLEBSON e o Sgt
FERNANDES fizeram uso moderado da força. Afirmou que o Sgt FERNANDES bateu na nuca de um dos
indivíduos e que, após a revista, um dos Civis teria informado que era menor de idade. Relatou que o Sd
CAROLINO não agrediu os Civis. Aduziu que a corrente indicava ser produto de roubo, pois estava quebrada
como se tivesse ocorrido "um puxão". Afirmou que os bens não foram devolvidos, pois havia indícios de que
seriam objeto de roubo, sendo que a melhor opção foi descartá-lo. Acrescentou que não agrediu os Civis, nem
ficou com os bens deles.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
Por último, o Acusado, ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA, disse que a patrulha observou uma
movimentação suspeita, quando encontraram os Civis bastante alterados. Aduziu que viu o Cb DA LUZ dar um
tapa no peito do Civil de "cabelo rosa", pois estava gesticulando e bastante nervoso, querendo partir para cima
do militar. Disse não se recordar se ocorreram agressões por parte do Sgt FERNANDES e do Sgt CLEBSON,
tampouco se houve agressão ao menor de idade após a constatação da sua menoridade. Relatou que, no chão,
havia uma corrente e um celular. Esclareceu que permaneceu com os materiais em mãos até o momento que o
Sgt FERNANDES ordenou que os quebrasse e que os jogasse no mato. Disse que não pensou na hora, só
executou a missão. Relatou que viu o Cb DA LUZ jogar a corrente no mato, após o Sgt FERNANDES ordenar.
Enfatizou que não desferiu tapas nos Civis, tampouco subtraiu qualquer objeto. Esclareceu que, somente foi
cogitada a possibilidade de descartar dos objetos, após a patrulha entender que seriam produtos de atos
ilícitos.
Contextualizados os fatos, passa-se à análise dos pedidos elaborados nas Razões de Apelação tanto do
Ministério Público Militar, quanto da Defensoria Pública da União.
O Ministério Público Militar requereu a condenação do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, do ex-3º Sgt
Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE; do ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS e do ex-Sd JOSÉ VITOR
CAROLINO DA SILVA apenas pelos crimes previstos no art. 222, §1º, do Código Penal Militar (Constrangimento
Ilegal) e no art. 232 da Lei nº 8.069/90 (Constrangimento a Criança ou Adolescente).
O §1º do art. 222 do CPM que trata do Constrangimento Ilegal prescreve que comete o ilícito o agente que:
Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver
reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite,
ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda:
Pena - detenção, até um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena
§1º A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três
pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de
autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como
testemunha.
Por sua vez, o art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que:
Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame
ou a constrangimento:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Inicialmente, urge que se afaste qualquer possibilidade de entender que o ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO DA
SILVA cometeu o crime de Constrangimento Ilegal e Constrangimento a Criança ou Adolescente. Em verdade, o
MPM, desde o aditamento da Denúncia e durante toda a instrução criminal, imputou ao ex-Sd CAROLINO
apenas a conduta ilícita de Dano Simples, previsto no art. 259 do CPM.
No entanto, analisando o relato das testemunhas e dos próprios Acusados, não há sequer indícios de possível
envolvimento do ex-Sd CAROLINO nas práticas criminosas de constrangimento.
A Testemunha, ex-Sd INALDO ALVES DA SILVA, relatou, perante o CPJ, que apenas os superiores desferiram
tapas nos civis. Por sua vez, o ex-Sgt CLEBSON foi categórico em dizer que os Soldados não agrediram os civis.
A Representante da PGJM opinou no mesmo sentido:
Com a devida vênia à irresignação Ministerial, os argumentos esposados em seu arrazoado não
individualizou eventual conduta praticada pelo ex-Sd José Vítor e não foram capazes de
infirmar a fundamentação absolutória em relação ao aludido ex-militar.
É certo que houve sim a prática do delito de dano simples pelo ex-Sd JOSÉ VITOR, conforme a
mansa e pacífica confissão deste e do 3º Sgt PEDRO LUÍS, em perfeita harmonia com as provas
colhidas nos autos, tanto que ambos restaram devidamente condenados nesse tipo penal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
Em resumo, a participação do ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA nos fatos foi o cumprimento da ordem
para que quebrasse o celular e a corrente e, depois, descartasse os objetos. Por essa conduta, já foi condenado
pelo crime de Dano que, inclusive, já se encontra prescrito.
Assim, deve-se afastar qualquer possibilidade de que o ex-Sd JOSÉ VITOR CAROLINO DA SILVA teria participado
de suposta prática criminosa de constrangimento contra os Civis.
Como se observa dos autos, os demais Acusados se defenderam durante toda a instrução criminal do delito de
Injúria Real, previsto no art. 217 do CPM, e não no tipo penal de constrangimento ilegal, suscitado apenas em
Alegações Escritas.
Pelas condutas imputadas na Denúncia e no seu Aditamento, o Sgt PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS e o ex-3º
Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE foram condenados por Injúria Real, por terem desferidos
tapas nos Civis durante a abordagem. A meu ver não cabe agora a imputação do crime de constrangimento
pelas condutas descritas.
Em relação ao crime de Constrangimento Ilegal e de Constrangimento a Criança ou Adolescente, ambos foram
absolvidos por falta de provas com os seguintes fundamentos:
"No caso concreto, as características da mata (fotografias anexadas ao IPM - Evento 20) e o
seu uso para consumo de entorpecentes ou fuga de criminosos após praticarem crimes na
redondeza, justificaram a medida de contenção dos civis. Acrescente-se que estes estavam,
em tese, em flagrante do crime do art. 302 do CPM, sendo a área sujeita à Administração
militar. Portanto, não há se falar em busca pessoal fundamentada apenas em apreciação
subjetiva dos militares, mas em critérios objetivos.
Acerca do fato de os civis terem sido forçados a sorrirem em direção à câmera, para serem
fotografados ou filmados sofrendo agressões, não foi devidamente comprovado, restando
isolados os depoimentos dos Ofendidos.
De igual forma, as testemunhas não confirmaram as versões dos civis, de que teriam sido
ameaçados por arma de fogo.
Relativamente às agressões e ao desapossamento de bens, ocorreram em um segundo
momento, quando os Ofendidos estavam contidos e já se sabia que não portavam armas.
Como dito anteriormente, deveriam os civis ter sido conduzidos à sede da Organização Militar
para a lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante. A investigação revelou que a
conduta de alguns militares não visou forçar os civis a agirem de forma contrária à lei ou a se
omitirem quanto a determinada ação permitida legalmente.
Por tais razões, deve ser prestigiado na espécie o princípio in dubio pro reo, devendo os
Acusados ser absolvidos quanto ao crime de Constrangimento Ilegal.
Como se verá adiante, ao decidirem agredir os Ofendidos com tapas no rosto e destruir o
telefone celular e as correntes metálicas, alguns militares praticaram condutas penalmente
relevantes contra o patrimônio e a honra subjetiva dos civis.
Especificamente quanto ao crime previsto no art.232 do ECA, o MPM considerou-o como crime
militar por extensão, em decorrência da alteração do art.9º, II, do CPM pela Lei nº 13.941, de
13/10/2017:
(...)
Em que pese tal dispositivo, diferentemente do art. 222 do CPM, considerar como crime
"Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento", sem "qualificar" o constrangimento, o que, em tese, autorizaria enquadrar a
conduta no ECA, pois a situação foi, no mínimo, vexatória para os Ofendidos, os depoimentos
revelaram dúvida razoável quanto ao conhecimento prévio dos militares sobre a idade do
Ofendido ANTONY LINEKER GALDINO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
Como bem colocado pela Defesa do Sgt FERNANDES RAMOS em alegações escritas:
"[...] Deve-se destacar que só é possível praticar o delito previsto no art.232 do ECA
quando se sabe que a vítima é menor de idade. A aparência física dos indivíduos
aliado ao fato de estarem consumindo drogas permitiu aos militares terem a falsa
percepção de que se tratavam de indivíduos maiores de idade. É neste sentido que a
própria vítima menor de idade bem como as testemunhas arroladas pela acusação
afirmaram em seus depoimentos que quando foi informada a condição de menor de
idade, os militares o deixaram de lado e pararam com as supostas agressões".
(...)
Diante da ausência de certeza quanto à idade de um dos Ofendidos, antes do início das
agressões, conclui-se pela existência de dúvida importante quanto ao conhecimento dos
militares sobre a menoridade de um dos civis, portanto, quanto ao dolo de submeter
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, sendo
de rigor a absolvição também quanto ao crime previsto no art. 232 do ECA, com fundamento
no princípio in dubio pro reo.
Assim não há reparos a serem feitos na Sentença de Primeira Instância, em face da imputação de
Constrangimento Ilegal e Constrangimento a Criança ou Adolescente em relação ao Sgt PEDRO LUIS
FERNANDES RAMOS e ao ex-Sgt Ex CLEBSON MÁRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE. Vale reforçar que não restaram
demonstradas as condutas ilícitas e a dúvida permanece.
Por sua vez, em relação ao ex-Cb Ex DYEGO ALVES DA LUZ DIAS, que foi absolvido do crime do art. 217 do CPM
(Injúria Real) e sequer houve recurso do MPM, tampouco da Defesa para este tipo penal, tem-se, quanto à sua
participação nas práticas ilícitas de constrangimento ilegal, que também incide o Princípio do in dubio pro reo,
conforme decidido pelo Conselho Julgador de Primeira Instância.
A Sentença assim esclareceu quanto a este graduado, na forma como se segue:
Quanto ao ex-Cb DA LUZ, não houve a devida comprovação sobre a sua participação nos atos
ofensivos à honra subjetiva dos civis.
Segundo a testemunha ex-Sd Marivaldo José Alexandrino de Araújo, o ex-Cb DA LUZ deu um
tapa nas costas do Ofendido de cabelo pintado (ALEF DAMASCENO ROSA) para forçá-lo para
baixo, deixando-o ajoelhado. O ex-Sd CAROLINO afirmou ter visto o ex-Cb DA LUZ dar um tapa
no Ofendido ALEF DAMASCENO ROSA, pois estaria resistindo à abordagem, gesticulando,
nervoso e querendo partir para cima do militar. Vê-se que a conduta do Acusado não buscou
injuriar, mas conter o Ofendido para proteger a patrulha de iminente reação, facilitar a
abordagem e a busca pessoal que se seguiu, pois, de acordo com os depoimentos em Juízo, os
civis estavam inquietos, xingavam os militares e não respeitavam as ordens recebidas. O uso
da força pelo ex-Cb DA LUZ foi proporcional à vista da situação.
Diante de todo o apurado, entendo que a Sentença abordou com profundidade o tema, afastando
acertadamente os ilícitos previstos de Constrangimento Ilegal e de Constrangimento a Criança ou Adolescente
de todos os Acusados.
Passa-se a analisar o Recurso de Apelação da Defesa do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS.
A DPU recorre em favor do 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS, condenado à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso nas sanções dos arts. 217 (Injúria Real) e 259 (Dano Simples), c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "b", art. 53, caput, e art. 79, todos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Para tanto, sustenta a insuficiência de provas idôneas para uma condenação. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena cominada, para que fossem afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a
consequente aplicação da pena em seu mínimo legal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
Analisando a prova testemunhal, chega-se à conclusão que o Sgt FERNANDES indiscutivelmente praticou o
crime de Injúria Real e Dano Simples, o qual lhe rendeu a condenação em Primeira Instância.
Em relação ao crime de Injúria, os arts. 216 e 217, ambos do CPM, estão assim colocados, in verbis:
Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.
Injúria real
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua
natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Tal tipo penal em comento, previsto no Código Penal Militar na parte que trata dos crimes contra a honra,
busca proteger a honra subjetiva de alguém contra agressões que atinjam o decoro ou a sua dignidade, ou
seja, protege os atributos morais inerentes a cada pessoa. Vale dizer, em resumo, é o juízo que determinada
pessoa faz acerca de seus próprios atributos.
Os relatos trazidos aos autos dão conta de que o Sgt FERNANDES e o ex-Sgt CLEBSON agrediram os Civis com
tapas na nuca e rosto, o que caracteriza o delito de Injúria Real, haja vista o emprego desnecessário do meio
aviltante utilizado.
Em verdade, ao desferirem tapas, após os Civis já estarem de joelhos e com as mãos na cabeça, ou seja, já
contidos pelos militares, chega-se à conclusão de que a intenção dos militares foi a de efetivamente
menosprezar os Ofendidos, atingindo a dignidade deles, bem como a honra subjetiva de ambos.
Isso é o que se extrai do depoimento da Testemunha, ex-Sd INALDO ALVES DA SILVA, quando disse que o Sgt
FERNANDES e o Sgt CLEBSON deram tapas nos rostos dos Civis, reafirmando, assim, o entendimento de que
ocorreram as agressões conforme descritas na Denúncia.
A Sentença acertadamente assim abordou o ilícito penal militar de Injúria Real praticado pelo Sgt FERNANDES:
No caso concreto, à luz dos depoimentos prestados em Juízo, os Ofendidos ALEF DAMASCENO
ROSA e ANTONY LINEKER GALDINO foram obrigados a ajoelharem-se com as mãos na cabeça,
procedimento aceitável durante abordagens policiais, mormente porque os civis encontravam-
se em área sujeita à administração militar, nas proximidades de conhecido local usado para o
consumo de drogas, e tentaram se evadir. Entretanto, em vez de conduzirem os civis à sede do
Batalhão, o Sgt FERNANDES RAMOS e o ex-Sgt CLEBSON passaram a agredi-los com tapas no
rosto, o que caracteriza o delito de Injúria Real pelo emprego de meio aviltante.
Na espécie, comprova-se o animus injuriandi, vez que os Ofendidos estavam, repita-se, de
joelhos e com as mãos na cabeça, contidos por militares armados. À vista do contexto fático,
outra não foi a intenção dos militares, senão menosprezar os civis ao deferirem tapas no rosto,
per si humilhante, hábil a atingir a dignidade. Com tal postura, os militares revelaram
menosprezo pelas vítimas.
A alegação de que os tapas no rosto foram necessários para acalmar os civis não convence,
pois estes já estavam contidos e a patrulha era formada por cinco militares armados.
Como analisado anteriormente, o estrito cumprimento do dever legal afasta o caráter
criminoso das condutas necessárias apenas à contenção dos Ofendidos, ainda que para tanto
tenha sido empregada certa força.
Quanto a insurgência da Defesa em relação à condenação do Sgt FERNANDES nas penas do art. 259 do CPM
(Dano Simples), igualmente não há razões para acatamento da tese defensiva de absolvição por falta de
provas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
Prevê o art. 259 do CPM:
Dano simples
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Ao contrário do que alega a DPU, restou demonstrado nos autos, indene de dúvidas, seja pela própria confissão
do Sgt FERNANDES, seja pela prova testemunhal, que ele ordenou ao Sd CAROLINO que quebrasse o aparelho
celular do Civil ALEF DAMASCENO ROSA e o jogasse fora, juntamente com a corrente que estava em seu poder.
Note-se que o Sd CAROLINO obedeceu à ordem, quebrou o aparelho e o jogou na mata.
A testemunha ex-Sd INALDO ALVES DA SILVA foi categórica ao afirmar que o ex-Sd JOSÉ VÍTOR CAROLINO DA
SILVA cumpriu a ordem de danificar o aparelho celular e se desfazer dele. Relatou em Juízo, precisamente, que
o Sd CAROLINO recebeu ordem para quebrar o celular tendo, então, pisado várias vezes no aparelho e o jogado
no matagal.
No mesmo sentido foi o relato do ex-Cb DA LUZ, quando afirmou que viu o Sd CAROLINO jogar o celular e a
corrente na mata, após receber ordem do Sargento.
O ex-Sgt CLEBSON também relatou ter visto o Sgt FERNANDES ordenando para que o Sd CAROLINO quebrasse
o celular e, em seguida, desfazer-se dele.
Por último, o próprio ex-Sd CAROLINO, responsável direto pela conduta ilícita de Danificar o aparelho,
confirmou, em Juízo, que recebeu a ordem do Sgt FERNANDES para quebrar a corrente e o celular, bem como,
para jogá-los no mato.
Nesse contexto, não procede a tese de absolvição, requerida pela DPU, também em relação ao crime previsto
no art. 259 do CPM - Dano Simples.
Em relação ao pedido subsidiário da DPU de diminuição da pena cominada, com o afastamento das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a consequente aplicação da pena em seu mínimo legal, entendo que
assiste razão em parte.
A Sentença, no cálculo da dosimetria da reprimenda, acertadamente ponderou as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e favoráveis e fixou a pena acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) meses para o delito do art.
259 do CPM; e 4 (quatro) meses para o crime do art. 217 do CPM.
Ao fixar a pena acima do mínimo legal, entendeu, na oportunidade, o Órgão julgador que havia três
circunstâncias desfavoráveis - lugar do crime, modo de execução e atitude de insensibilidade, indiferença e
não arrependimento; contra uma circunstância favorável - bons antecedentes criminais.
Nesse ponto, assiste razão à DPU.
Deve-se excluir as circunstâncias judiciais desfavoráveis da atitude de insensibilidade, indiferença e não
arrependimento consideradas contra o Réu 3º Sgt Ex PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS.
Em verdade, o Réu, em Juízo, demonstrou-se arrependido, o que nos força a afastar essa circunstância.
No entanto, ainda sobram 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, contra 1 (uma) favorável. Esse contexto ainda
permite que a pena-base permaneça fixada acima do mínimo legal.
No mais, correta foi a aplicação, na segunda fase, da agravante prevista no art. 70, II, "l", do CPM, na
proporção de 1/5 (um quinto), pois a patrulha estava em serviço no dia dos fatos.
Assim, mesmo afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas anteriormente, a pena definitiva
não sofre qualquer alteração, tendo em vista que o quantum fixado na Sentença de 1 (um) ano de detenção,
como incurso nos arts. 217 e 259, c/c os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, com a exclusão do
reconhecimento da circunstância judicial da atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento, não
tem o condão de alterar a pena-base, pois há outras circunstâncias judiciais que justificam a fixação em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:58:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b98f473
patamar superior ao mínimo.
Ante o exposto, votei pelo não provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e pelo
provimento parcial do Recurso da Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do 3º Sgt Ex
PEDRO LUIS FERNANDES RAMOS como incurso nos arts. 217 e 259, c/c os arts. 53 e 79, todos do Código Penal
Militar, à pena definitiva e unificada de 1 (um) ano de detenção, tão somente excluir do fundamento das
circunstâncias judiciais a atitude de insensibilidade, indiferença e não arrependimento, mantendo-se o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis, nos termos da
Sentença condenatória de primeiro grau, de 4 de outubro de 2021, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000027-54.2020.7.07.0007.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.